Tribunal: STM
Processo: 7000740-11.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRIMEIRO RÉU. ESTELIONATO. ART. 251

DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

DA PARTICIPAÇÃO NO DELITO OU AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO

ACOLHIMENTO. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A

CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDUTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO

APELO. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. SEGUNDO RÉU. ESTELIONATO. ART. 251 DO

CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO

REO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTELIONATO TENTADO. ART. 251, C/C O ARTIGO 30, INCISO II,

AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. FURTO. ART.

240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.

POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO

DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

UNANIMIDADE.

1. Primeiro Réu

1.1. Estelionato: o objeto jurídico tutelado no crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar

é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio,

sendo certo que a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso

de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem vantagem

ilícita em prejuízo alheio.

Apesar de o Acusado não ter admitido, desde a fase inquisitorial, a prática das condutas descritas

na Exordial Acusatória, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual

demonstram que ele convencia os Ofendidos a efetuarem saques em suas respectivas contas

bancárias, repassando-lhe esses valores sob o pretexto de que teria dificuldades de efetuar

saques em sua própria conta bancária, seja porque teria perdido o cartão, ou porque ele estaria

vencido, ou mesmo porque estaria guarnecendo serviço sem que pudesse ausentar-se do posto.

Esse modus operandi, a bem da verdade, consistia no próprio ardil característico da conduta de

estelionato.

Vale dizer que, embora o Réu tenha admitido em Juízo que apenas ensinava aos novos Soldados

como adquirirem empréstimos perante o Banco do Brasil e que, em contrapartida, receberia

pequenos valores a título de agradecimento, o citado modus operandi foi absolutamente

pormenorizado por ocasião da elaboração da Peça Acusatória. Restando caracterizadas as 3 (três)

elementares do tipo previsto no art. 251 do Código Penal Militar, quais sejam, i) o meio

fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio, não há que se falar em

ausência de provas, seja sobre se o Acusado concorreu para a prática delitiva, seja para a sua

condenação.

1.2. Furto: para a configuração do delito previsto no art. 240 do Código Penal Militar é

imprescindível a presença dos seguintes elementos: i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a

conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou

seja, o animus furandi.

Embora o Réu tenha negado o cometimento do delito, as provas carreadas ao longo da instrução

processual permitem concluir, indene de dúvidas, que foi o Acusado quem subtraiu da carteira

do Ofendido o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Todavia, em relação à quantia de R$ 1.660,00 (hum mil seiscentos e sessenta reais), embora a

análise dos autos permita concluir pela existência de indícios da subtração do cartão e da senha

bancária do armário do Ofendido pelo Réu, ainda assim não se pode atribuir categoricamente a

ele a autoria dos saques indevidos na conta corrente da vítima. Afinal, não se trata do que

aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de

condenação.

Provimento Parcial do Apelo. Decisão unânime.

2. Segundo Réu

2.1. Estelionato: a despeito das alegações defensivas, no sentido de que o acervo probatório "(...)

não é robusto suficiente para uma condenação do acusado e é apenas baseado em depoimento

dos ofendidos (...)", restou absolutamente demonstrada a conduta delituosa perpetrada pelo

Réu, que inclusive reconheceu ter se utilizado de meios ardilosos para obter vantagem ilícita em

detrimento dos Ofendidos que eram colegas de farda.

Vale dizer que, a despeito de o Acusado não ter sido interrogado em Juízo, dada a sua condição

de revel, tampouco no Inquérito Policial Militar, uma vez que, àquela altura, já ostentava a

condição de trânsfuga, segundo a IPD nº 7000357-62.2019.7.11.0011, ainda assim, antes mesmo

da abertura da investigação pela Unidade, uma Oficial já havia feito uma apuração prévia

reunindo os 2 (dois) Acusados que, interpelados sobre os fatos relatados pelas vítimas, admitiram

o engodo.

2.2. Estelionato Tentado: o delito previsto no art. 251, c/c o artigo 30, inciso II, ambos do Código

Penal Militar, restou caracterizado quando o Acusado contraiu um empréstimo no aplicativo de

celular do Banco do Brasil na conta de um colega de farda que, achando estranha a operação,

efetuou o saque do montante, porém, não para entregar a quantia ao Acusado, mas sim para

quitar a própria dívida contraída perante a instituição bancária. Nada obstante, a pretensão do

Réu era a de obtenção da vantagem indevida em prejuízo do outro militar, o que só não se

concretizou em razão da percepção desse Ofendido.

2.3. Furto: a autoria delitiva restou absolutamente comprovada, a despeito de tratar-se de Réu

revel, pois, a toda evidência, o Réu subtraiu o cartão e a senha bancária do Ofendido para,

posteriormente, efetuar um saque de R$ 1.000,00 (hum mil reais), bem como uma transferência

para sua própria conta corrente no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que foi

comprovado pela prova testemunhal colhida em Juízo, que identificava o Acusado na fila do caixa

eletrônico localizado no interior do 41º BI Mtz no dia em que foram realizadas as operações

fraudulentas na conta corrente da vítima.

2.4. Posse Irregular de Munição de Uso Permitido: reconhecidas pela própria Defesa a autoria, a

materialidade e a culpabilidade na conduta do Réu em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei

nº 10.826/2003, cuja natureza é de crime de perigo abstrato, no qual o sujeito é punido pela

simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou

ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, não há como acolher a

pretensão de absolvição pelo reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria, cuja aplicação

é absolutamente incompatível com a essência do Direito Penal Militar, dada a elevada

reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Réu.

Negado provimento ao apelo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000740-11.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO E CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a condenação imposta
pelo Colegiado Julgador de primeiro grau ao ex-Sd Ex CAIO VINÍCIUS ALMEIDA
DIAS, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e deu provimento parcial ao
Apelo defensivo para, reformando a Sentença prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, condenar o ex-
Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar,
c/c o art. 71 do Código Penal comum, bem como no art. 240 do Estatuto
Repressivo Castrense, com a detração do tempo de prisão provisória, na forma
do art. 67 do referido Códex Castrense, o regime prisional inicialmente
semiaberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, §
2º, alínea "b", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000740-11.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES:
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO e CAIO VINICIUS ALMEIDA
DIAS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRIMEIRO RÉU. ESTELIONATO. ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO DELITO OU AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS
PARA A CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDUTAS. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. SEGUNDO RÉU.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTELIONATO
TENTADO. ART. 251, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO
DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
1. Primeiro Réu
1.1. Estelionato: o objeto jurídico tutelado no crime previsto no art. 251 do Código Penal
Militar é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse
patrimônio, sendo certo que a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro,
por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou
para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Apesar de o Acusado não ter admitido, desde a fase inquisitorial, a prática das condutas
descritas na Exordial Acusatória, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução
processual demonstram que ele convencia os Ofendidos a efetuarem saques em suas
respectivas contas bancárias, repassando-lhe esses valores sob o pretexto de que teria
dificuldades de efetuar saques em sua própria conta bancária, seja porque teria perdido o
cartão, ou porque ele estaria vencido, ou mesmo porque estaria guarnecendo serviço sem
que pudesse ausentar-se do posto. Esse modus operandi, a bem da verdade, consistia no
próprio ardil característico da conduta de estelionato.
Vale dizer que, embora o Réu tenha admitido em Juízo que apenas ensinava aos novos
Soldados como adquirirem empréstimos perante o Banco do Brasil e que, em
contrapartida, receberia pequenos valores a título de agradecimento, o citado modus
operandi foi absolutamente pormenorizado por ocasião da elaboração da Peça Acusatória.
Restando caracterizadas as 3 (três) elementares do tipo previsto no art. 251 do Código
Penal Militar, quais sejam, i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o
prejuízo alheio, não há que se falar em ausência de provas, seja sobre se o Acusado
concorreu para a prática delitiva, seja para a sua condenação.
1.2. Furto: para a configuração do delito previsto no art. 240 do Código Penal Militar é
imprescindível a presença dos seguintes elementos: i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii)
a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo
específico, ou seja, o animus furandi.
Embora o Réu tenha negado o cometimento do delito, as provas carreadas ao longo da
instrução processual permitem concluir, indene de dúvidas, que foi o Acusado quem
subtraiu da carteira do Ofendido o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
Todavia, em relação à quantia de R$ 1.660,00 (hum mil seiscentos e sessenta reais),
embora a análise dos autos permita concluir pela existência de indícios da subtração do
cartão e da senha bancária do armário do Ofendido pelo Réu, ainda assim não se pode
atribuir categoricamente a ele a autoria dos saques indevidos na conta corrente da vítima.
Afinal, não se trata do que aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se
pode provar para fins de condenação.
Provimento Parcial do Apelo. Decisão unânime.
2. Segundo Réu
2.1. Estelionato: a despeito das alegações defensivas, no sentido de que o acervo
probatório "(...) não é robusto suficiente para uma condenação do acusado e é apenas
baseado em depoimento dos ofendidos (...)", restou absolutamente demonstrada a
conduta delituosa perpetrada pelo Réu, que inclusive reconheceu ter se utilizado de meios
ardilosos para obter vantagem ilícita em detrimento dos Ofendidos que eram colegas de
farda.
Vale dizer que, a despeito de o Acusado não ter sido interrogado em Juízo, dada a sua
condição de revel, tampouco no Inquérito Policial Militar, uma vez que, àquela altura, já
ostentava a condição de trânsfuga, segundo a IPD nº 7000357-62.2019.7.11.0011, ainda
assim, antes mesmo da abertura da investigação pela Unidade, uma Oficial já havia feito
uma apuração prévia reunindo os 2 (dois) Acusados que, interpelados sobre os fatos
relatados pelas vítimas, admitiram o engodo.
2.2. Estelionato Tentado: o delito previsto no art. 251, c/c o artigo 30, inciso II, ambos do
Código Penal Militar, restou caracterizado quando o Acusado contraiu um empréstimo no
aplicativo de celular do Banco do Brasil na conta de um colega de farda que, achando
estranha a operação, efetuou o saque do montante, porém, não para entregar a quantia ao
Acusado, mas sim para quitar a própria dívida contraída perante a instituição bancária.
Nada obstante, a pretensão do Réu era a de obtenção da vantagem indevida em prejuízo
do outro militar, o que só não se concretizou em razão da percepção desse Ofendido.
2.3. Furto: a autoria delitiva restou absolutamente comprovada, a despeito de tratar-se de
Réu revel, pois, a toda evidência, o Réu subtraiu o cartão e a senha bancária do Ofendido
para, posteriormente, efetuar um saque de R$ 1.000,00 (hum mil reais), bem como uma
transferência para sua própria conta corrente no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais),
o que foi comprovado pela prova testemunhal colhida em Juízo, que identificava o Acusado
na fila do caixa eletrônico localizado no interior do 41º BI Mtz no dia em que foram
realizadas as operações fraudulentas na conta corrente da vítima.
2.4. Posse Irregular de Munição de Uso Permitido: reconhecidas pela própria Defesa a
autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Réu em relação ao delito previsto
no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja natureza é de crime de perigo abstrato, no qual o
sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado
pela norma penal, não há como acolher a pretensão de absolvição pelo reconhecimento do
Princípio da Bagatela Imprópria, cuja aplicação é absolutamente incompatível com a
essência do Direito Penal Militar, dada a elevada reprovabilidade da conduta perpetrada
pelo Réu.
Negado provimento ao apelo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter
na íntegra a condenação imposta pelo Colegiado Julgador de primeiro grau ao ex-Sd Ex CAIO VINÍCIUS
ALMEIDA DIAS, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e em dar provimento parcial ao Apelo defensivo
para, reformando a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, condenar o ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código
Penal comum, bem como no art. 240 do Estatuto Repressivo Castrense, com a detração do tempo de prisão
provisória, na forma do art. 67 do referido Códex Castrense, o regime prisional inicialmente semiaberto, em
caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal comum, e o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 7 a 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES:
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO e CAIO VINICIUS ALMEIDA
DIAS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 27
de julho de 2021, que condenou o ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO à pena de 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Diploma
Repressivo comum, por 9 (nove) vezes, bem como no delito encartado no artigo 240, caput, do Código Penal
Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, por 2 (duas) vezes, com o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda; e, também, condenou o ex-Sd Ex
CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso, por
4 (quatro) vezes, uma das quais na forma tentada, no art. 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do
Código Penal comum, além da prática delituosa descrita no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, bem
como no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 12 de março de 2020, nos seguintes termos:

"(...) A presente Denúncia trata da narrativa da perpetração, por parte dos ora
Denunciados, de diversas operações financeiras fraudulentas, que lhe rendiam vantagens
indevidas, valendo-se da confiabilidade e da respeitabilidade de seus colegas de fardas
ofendidos, todos, à época, militares da ativa do Exército Brasileiro que integravam o efetivo
do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado (41º BIMTz), além de outras práticas criminosas
como furtos qualificados mediante arrombamento do armário, fraude e concurso de
pessoas, bem como furto simples de cartão bancário e senha e, por fim, manutenção sob
guarda e ocultação de munições de uso permitido no interior da referida Organização
Militar.
Como se tratam de diversas práticas delitivas, a presente Exordial Acusatória passa narrar
minuciosamente os fatos considerando o tipo de crime praticado.
I - A PRÁTICA DOS ESTELIONATOS: "Golpes dos empréstimos"
De acordo com a Inquisa, havia toda uma sequência específica para a ação criminosa dos,
à época, Soldados JACKESSUEL e CAIO DIAS em relação aos Ofendidos.
Primeiramente, os Denunciados inauguravam as empreitadas criminosas alegando
falsamente às vítimas que eles, por motivos diversos, tais como, esquecimento do cartão
bancário em casa ou perda do referido cartão, necessitariam com urgência da conta
bancária dos Ofendidos para que "terceiras pessoas" ou "os próprios Denunciados"
pudessem transferir valores para as contas bancárias das vítimas e, com isso, os
Ofendidos, após a conclusão das transferências, pudessem sacar as quantias transferidas e
entregá-las aos Denunciados.
Em razão do "favor" prestado, os Soldados JACKESSUEL e CAIO DIAS prometiam e pagavam
às vítimas uma pequena "bonificação" pelo uso das contas bancárias destas.
Após simularem diante dos Ofendidos ligações telefônicas com os falsos depositantes, os
Denunciados solicitavam às vítimas que conferissem, em seu extrato bancário, se o
dinheiro havia sido transferido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
Dessa forma, os Ofendidos consultavam os extratos bancários por intermédio do aplicativo
do Banco Brasil e, ao constatarem que não havia sido realizada transferência alguma em
suas contas, entregavam seus aparelhos celulares smartphones, com o referido aplicativo
do Banco desbloqueado para os Denunciados, que efetuavam rapidamente empréstimos
bancários previamente autorizados pela instituição financeira (Crédito Direto ao
Consumidor-CDC), sem anuência das vítimas, informando a elas que os valores que
apareciam naquele momento nas contas destas tratavam-se das "transferências"
realizadas pelos supostos terceiros ou pelos Denunciados em favor destes.
Ato contínuo, os Denunciados acompanhavam os Ofendidos a um terminal de caixa
eletrônico para que as vítimas sacassem os valores supostamente transferidos para suas
contas bancárias e entregassem as quantias em espécie aos Denunciados que, neste
momento, pagavam a referida "bonificação" aos Ofendidos pelo "favor" prestado.
Dias após a ocorrência desses fatos, os Ofendidos descobriam que, na verdade, os
Denunciados contrataram empréstimos em nome daqueles, que não tinham sido realizadas
as supostas transferências e teriam sido vítimas de golpes praticados pelos Soldados
JACKESSUEL e CAIO DIAS.
1.1. Estelionato praticado contra o Ofendido SD EV MAYKEL BUENO DE SOUSA:
Na data de 28 de maio de 2019, o então SD JACKESSUEL procurou o Ofendido SD EV
MAYKEL BUENO DE SOUSA, pedindo-lhe que autorizasse a realizar, por intermédio do
smartphone deste, uma transferência de valores da sua conta para a conta bancária da
vítima, sob o pretexto de que tinha perdido seu cartão bancário.
Dessa forma, o Ofendido, que naquele momento consultava o saldo da sua conta bancária
no seu celular por intermédio do aplicativo do Banco do Brasil, entregou o seu aparelho ao
Denunciado SD JACKESSUEL com o referido App ainda desbloqueado.
Com o acesso liberado à conta da vítima, o SD JACKESSUEL contratou rapidamente um
empréstimo bancário no valor de R$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais), mas disse ao
Ofendido que havia feito a transferência dessa quantia da conta dele (SD JACKESSUEL)
para a conta bancária do SD MAYKEL.
Ato contínuo, na companhia do primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL), o Ofendido
dirigiu-se ao terminal do caixa eletrônico localizado no 41º BIMTz, sacou a quantia de R$
500,00 (quinhentos reais) e repassou ao SD JACKESSUEL, ficando com R$ 100,00 (cem
reais), como "bonificação" por ter disponibilizado a sua conta corrente.
Mais tarde e ainda na mesma data, o SD MAYKEL agora acompanhado dos Denunciados
(Soldados JACKESSUEL e CAIO DIAS) e da testemunha, SD EV JOÃO PEDRO DO
NASCIMENTO OLIVEIRA, dirigiram-se a uma agência do Banco do Brasil, localizada no
centro de Jataí-GO, onde adentraram apenas o primeiro Denunciado (SD
JACKESSUEL) e o Ofendido. Este, por sua vez, sacou R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e
entregou ao SD JACKESSUEL.
Em seu interrogatório, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) disse que apenas
olhou o saldo da sua conta por intermédio do aplicativo do celular do Ofendido. Negou
todos os fatos envolvendo o SD MAYKEL (Evento 1, Doc. 3, Fls. 30/33).
Dessa forma, o Soldado MAYKEL foi vítima de estelionato, crime capitulado no artigo 251
c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, praticado pelo primeiro Denunciado (SD
JACKESSUEL), que causou prejuízo à vítima no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos
reais), conforme extrato bancário (Evento 1, Doc. 2, Fl. 37).
1.2. Estelionato praticado contra o Ofendido SD EV JOÃO PEDRO DO
NASCIMENTO OLIVEIRA:
Em 29 de maio de 2019, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) procurou o
Ofendido SD EV JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA e, sob o argumento de que tinha
perdido sua carteira e seus documentos, da mesma forma do fato anterior, pediu o
smartphone do Ofendido emprestado e, com celular em mãos, simulou uma conversa com
a tal pessoa que faria a transferência bancária.
Depois de alguns minutos, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) pediu para que o
Ofendido verificasse se a transferência havia sido feita, momento em que o SD PEDRO
OLIVEIRA constatou um crédito, em sua conta corrente, no valor de R$ 1.434,00 (mil
quatrocentos e trinta e quatro reais), acreditando que um amigo do SD JACKESSUEL
havia feito a transferência bancária, mas, na verdade, o Denunciado havia contratado um
empréstimo CDC no valor supramencionado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
Ao constatar essa quantia em sua conta, conforme combinado, o Ofendido dirigiu-se ao
terminal de caixa eletrônico do quartel, sacou R$ 1.000,00 (mil reais) e repassou este valor
ao primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL). Este, por sua vez, propôs entregar R$
200,00 (duzentos reais) para o SD PEDRO OLIVEIRA como forma de "recompensa", mas
este recusou.
Ainda na mesma data, no período noturno, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL)
e Ofendido foram ao caixa eletrônico do Banco do Brasil, situado na Avenida Goiás, no
centro de Jataí-GO, onde o SD PEDRO OLIVEIRA realizou mais 02 (dois) saques: um no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e outro de R$ 30,00 (trinta) e entregou o valor total de
R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) a o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL),
fato este presenciado pelo segundo Denunciado (SD CAIO DIAS) e por um outro
militar que acredita ser o SD EV GEORGE DENER FERREIRA DA SILVA.
Dessa forma, o Soldado PEDRO OLIVEIRA foi vítima de estelionato, crime capitulado no
artigo 251 c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, praticado pelo primeiro
Denunciado (SD JACKESSUEL), que causou prejuízo à vítima no valor de R$ 1.430,00
(mil, quatrocentos e trinta reais), conforme extrato bancário (Evento 1, Doc. 7, Fl. 25).
Embora o segundo Denunciado SD CAIO DIAS e o SD GEORGE estivessem presentes
no momento do segundo e do terceiro saques no valor total de R$ 430,00 (quatrocentos e
trinta), não é possível afirmar, por ora, que estivessem em conluio com o primeiro
Denunciado na prática deste específico estelionato, devendo tal circunstância ser melhor
apurada em sede de instrução criminal.
1.3. Estelionato praticado contra o Ofendido SD EV ALDEMAR FERREIRA VEADO
NETO:
Dando sequência à ordem cronológica dos fatos, no dia 30 de maio de 2019, por volta das
8h, nas proximidades das instalações do Serviço de Aprovisionamento, o primeiro
Denunciado (SD JACKESSUEL), sob o pretexto de que estava de serviço de sentinela e,
por isso, não poderia sair do quartel para pagar uma dívida, procurou o Ofendido, SD EV
ALDEMAR FERREIRA VEADO NETO e pediu a este que lhe disponibilizasse o seu smartphone
para realizar uma transferência da sua conta bancária (do SD JACKESSUEL) para a conta
bancária da vítima, para que esta pudesse sacar o valor supostamente transferido para o
primeiro Denunciado.
O SD ALDEMAR NETO, diante do pedido, entregou o seu aparelho celular ao primeiro
Denunciado (SD JACKESSUEL) com o aplicativo do Banco do Brasil desbloqueado em
razão do reconhecimento facial da vítima.
Com o acesso liberado, o SD JACKESSUEL contratou um empréstimo bancário (CDC),
sem a anuência do Ofendido, e dando a entender que se tratava de uma "transferência"
entre contas, o SD JACKESSUEL pediu ao SD ALDEMAR que digitasse a senha, o que foi
feito.
Em seguida, o Ofendido observou que apareceu em sua conta o valor de R$ 1.710,00 (um
mil e setecentos e dez reais). Achando que se tratava de valores oriundos de uma
transferência, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) combinou com o SD
ALDEMAR NETO que deveriam ser feitos 03 (três) saques: um de R$ 100,00 (cem reais)
como "recompensa" para o Ofendido e outros 02 (dois) de R$ 800,00 (oitocentos reais)
para cada um dos Denunciados ( Soldados JACKESSUEL e CAIO DIAS).
Na mesma data, por questão de limite de saque, o Ofendido somente conseguiu sacar R$
800,00 (oitocentos reais). Para cumprir com o combinado, o SD ALDEMAR NETO pediu para
o que seu colega, SD EV JOSÉ ALEILSON DA SILVA FERREIRA, aceitasse que fosse
transferido para a sua conta o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para depois ser
sacado, o qual foi feito.
Dessa forma, na mesma data (30/05/2019), o Ofendido e o seu colega SD EV ALEILSON
foram até um terminal de caixa eletrônico e sacaram os outros R$ 800,00 (oitocentos
reais).
Com isso, no dia seguinte, na posse de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), o SD ALDEMAR
entregou R$ 800,00 (oitocentos reais) para o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL)
que estava de serviço de sentinela no Corpo da Guarda e, logo em seguida, repassou os
outros R$ 800,00 (oitocentos reais) ao segundo Denunciado (SD CAIO DIAS).
Frise-se que a testemunha SD EV ALEILSON, ao ser inquirida em sede de IPM, declarou que
ouviu o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) dizer que ele era quem estava

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
fazendo os empréstimos nas contas bancárias dos seus colegas e ficando com o dinheiro,
angariando cerca de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Essa confissão também teria
sido presenciada pelo SD EV PEDRO OLIVEIRA.
Em seu interrogatório, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) negou os fatos
(Evento 1, Doc. 3, Fls. 30/33).
Quanto ao segundo Denunciado (SD CAIO DIAS), apesar de ter sido notificado para o
seu interrogatório, conforme Ofício nº 007-IPM - 41º BIMTz (Evento 1, Doc. 6, Fl. 35) e
comprovante dos Correios (Evento 1, Doc. 7, Fls. 29/30), ele não compareceu para ser
ouvido, porque se evadiu do quartel e o crime de deserção (IPD nº 7000357-
62.2019.7.11.0011), não sendo localizado no endereço que havia comunicado à OM
(Evento 26, Fl. 15).
Dessa forma, o Soldado ALDEMAR NETO foi vítima de estelionato, crime capitulado no
artigo 251 c/c art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM praticado pelos Denunciados
(SD JACKESSUEL e SD CAIO DIAS), que causaram prejuízo à vítima no valor de R$
1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme extrato bancário (Evento 1, Doc. 2, Fl. 18).
1.4. Estelionato praticado contra o Ofendido SD EV DOUGLAS SOUZA
NASCIMENTO:
De acordo com a inquirição do Ofendido SD EV DOUGLAS SOUZA NASCIMENTO, também no
dia 30 de maio de 2019, o segundo Denunciado (SD CAIO DIAS) lhe procurou e lhe fez
a proposta de transferir uma quantia para a sua conta e depois o Ofendido sacar o
dinheiro, entregá-lo ao SD CAIO DIAS, ficando a vítima com uma pequena parte desse
valor.
Aceitando a proposta, o SD DOUGLAS NASCIMENTO, atendendo ao pedido do SD CAIO
DIAS, lhe entregou o seu celular com o aplicativo do Banco do Brasil desbloqueado. Após
um minuto, o SD CAIO DIAS lhe devolveu o aparelho, dizendo que a "transferência"
havia sido feita. Na verdade, o segundo Denunciado havia contratado, em nome da
vítima e sem o consentimento desta, um empréstimo CDC no valor de R$ 1.710,00 (mil
setecentos e dez reais).
Verificando essa quantia em sua conta bancária, o SD DOUGLAS NASCIMENTO, conforme
havia combinado com o segundo Denunciado (SD CAIO DIAS), no intervalo do almoço,
foi ao terminal de caixa eletrônico localizado no 41º BIMTz e sacou o valor de R$ 900,00
(novecentos reais) e o entregou ao SD CAIO DIAS.
Devido a restrição de limite de saque diário, o Ofendido, no dia seguinte, sacou a quantia
de R$ 300,00 (trezentos reais) e realizou uma transferência de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinco reais) ao SD EV DAYVISSON NOGUEIRA DOS SANTOS para que este colega pudesse
sacar a referida quantia e entregá-la ao SD DOUGLAS NASCIMENTO.
No dia seguinte, o Ofendido entregou mais R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie ao
segundo Denunciado (SD CAIO DIAS).
Dessa forma, o Soldado DOUGLAS NASCIMENTO foi vítima de estelionato, crime capitulado
no artigo 251 c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, praticado pelo segundo
Denunciado (SD CAIO DIAS), que causou prejuízo à vítima no valor de R$ 1.650 (mil
seiscentos e cinquenta reais), conforme extrato bancário (Evento 1, Doc. 4, Fls. 7/8).
1.5. Estelionato praticado contra o Ofendido SD EV LEVY JUNIOR OLIVEIRA
CORREIA:
No dia 03 de junho de 2019, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) procurou o
Ofendido SD EV LEVY JUNIOR OLIVEIRA CORREIA para fazer-lhe uma proposta de transferir
uma quantia para conta bancária da vítima para que esta sacasse o valor e ficasse, a título
de "bonificação", com a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).
De acordo com o SD LEVY JUNIOR, o SD JACKESSUEL teria lhe dito que não tinha
condições de sacar o dinheiro diretamente da sua conta e, por isso, pedia ao Ofendido esse
favor.
Como se tratava de um amigo e vislumbrou a possibilidade de ganhar uma recompensa, o
SD LEVY JUNIOR, após ter visto o SD JACKESSUEL simular uma ligação telefônica com
um suposto amigo que faria a transferência bancária e, atendendo ao pedido do
Denunciado, lhe entregou o seu smartphone com o login do aplicativo do Banco do Brasil já
feito.
Acreditando se tratar de uma transferência, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL)
digitou o valor de R$ 2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais) e pediu ao SD

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
LEVY JUNIOR que digitasse sua senha para confirmar a operação. Neste momento, sem
saber e após ardil do SD JACKESSUEL, a vítima havia contratado um empréstimo CDC.
Ao perceber que a referida quantia já se encontrava disponível em sua conta bancária, o
Ofendido direcionou-se ao terminal de caixa eletrônico do Batalhão, efetuou o saque de R$
1.000,00 (mil reais), que era o seu limite de saque diário, e depois entregou essa quantia
ao SD JACKESSUEL, que lhe devolveu o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de
"bonificação".
Dois dias após (dia 05/06/2019), o SD LEVY JUNIOR e o SD JACKESSUEL, após o
expediente, tomaram um táxi e foram à agência do Banco do Brasil no centro da cidade e o
Ofendido efetuou mais 01 (um) saque de R$ 1.000,00 (mil reais) e entregou esse valor ao
primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL).
Em seu interrogatório, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) negou os fatos
(Evento 1, Doc. 3, Fls. 30/33).
Dessa forma, o Soldado LEVY JUNIOR foi vítima de estelionato, crime capitulado no artigo
251 c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, praticado pelo primeiro Denunciado
(SD JACKESSUEL), que causou prejuízo à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
conforme extrato bancário (Evento 1, Doc. 2, Fl. 22).
1.6. Tentativa de estelionato praticado contra o Ofendido SD EV GLEIDSON
ANDRADE DE SOUZA:
No dia 4 de junho de 2019, de acordo com o Ofendido SD EV GLEIDSON ANDRADE DE
SOUZA, após entregar o seu smartphone com App do Banco desbloqueado para o
segundo Denunciado (SD CAIO DIAS), este fez um empréstimo de R$ 1.710,00 (mil e
setecentos e dez reais), em nome daquele, porém, o SD GLEIDSON percebeu a tempo que
se tratava de uma fraude e não entregou a quantia ao SD CAIO DIAS.
De acordo com SD EV GLEIDSON, na data supracitada, o segundo Denunciado (SD
CAIO DIAS) o procurou, propondo-lhe transferir uma quantia para sua conta corrente,
consistente em uma suposta transferência bancária da mãe do Denunciado, afirmando,
que esta não conseguia realizar a referida operação bancária, porque o SD CAIO DIAS
estaria, naquele momento, sem os seus dados bancários.
Diante do referido pedido, o SD GLEIDSON disponibilizou o seu smartphone para o
segundo Denunciado (SD CAIO DIAS), com o App do Banco do Brasil desbloqueado.
Na sequência, em questão de segundos, o SD CAIO DIAS devolveu o celular ao Ofendido
e este percebeu que havia sido disponibilizada, em sua conta corrente, a quantia de R$
1.710,00 (mil, setecentos e dez reais).
No entanto, o SD GLEIDSON estranhou esta situação e participou o fato ao Sgt LEONARDO
OLIVEIRA, que verificou o extrato bancário do Ofendido e constatou que o SD CAIO DIAS
havia contratado um empréstimo CDC e que não havia transferência alguma da mãe do
segundo Denunciado.
Ao entrar em contato com o SD CAIO DIAS, este ainda tentou, em um primeiro
momento, convencer o Ofendido de que se tratava de uma transferência, mas, sem
seguida, pediu desculpa e confessou ao SD GLEIDSON que se tratava mesmo de um
empréstimo, mas que ele tinha feito "sem querer", pois não sabia mexer direito no
aplicativo.
Dessa forma, o Soldado GLEIDSON foi vítima de tentativa de estelionato, crime capitulado
no artigo 251 c/c artigo 30, inciso II c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", todos do CPM, na
modalidade tentada, praticado pelo segundo Denunciado (SD CAIO DIAS), que só não
causou prejuízo imediato ao Ofendido, pois este descobriu, em tempo, que estava caindo
em um golpe. Frise-se que, neste caso, não houve saques, conforme extrato bancário
(Evento 1, Doc. 7, Fl. 28).
1.7. Estelionato praticado contra o Ofendido SD EV LUCAS REZENDE DE SOUZA:
No dia 04 de junho de 2019, quase no final do expediente do quartel, o SD JACKESSUEL
procurou o Ofendido SD EV LUCAS REZENDE DE SOUZA e fez uma proposta de transferir
uma quantia para sua conta corrente para depois a vítima sacar o dinheiro e, em razão do
favor prestado, o SD LUCAS REZENDE poderia ficar com R$ 200,00 (duzentos reais).
Não percebendo que se tratava de um golpe, o Ofendido aceitou o acordo.
Ato contínuo, o SD JACKESSUEL pediu os números da agência e da conta corrente do SD
LUCAS REZENDE para fazer a transferência.
Logo em seguida, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) simulou que ligava para

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
alguém para que esta suposta pessoa realizasse a transferência bancária para a conta do
Ofendido, solicitando o smartphone deste para verificar se a transferência havia sido feita.
Como ainda não constava nenhum valor creditado na conta corrente do Ofendido, o SD
JACKESSUEL pediu ao SD LUCAS REZENDE que colocasse a senha para aceitar a
transferência.
Ainda sem desconfiar de nada, o Ofendido digitou a senha e, em seguida, o valor de R$
1.710,00 (mil, setecentos e dez reais) apareceu disponível para saque. Todavia, esse
crédito era em decorrência de um empréstimo contratado pelo SD JACKESSUEL, sem
conhecimento da vítima. Esses fatos teriam sido presenciados pelo SD TRINDADE.
No início da noite do mesmo dia (04/06/2019), o SD LUCAS REZENDE, acompanhados dos
Soldados JACKESSUEL, CAIO DIAS e GEORGE se dirigiram para a agência do Banco do
Brasil, na Avenida Goiás, Centro. Lá chegando, entraram na referida agência somente o
Ofendido e o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL), sendo que a vítima sacou R$
1.000,00 (mil reais) e entregou o dinheiro ao SD JACKESSUEL.
Como ainda faltavam R$ 700,00 (setecentos reais) para serem entregues ao primeiro
Denunciado (SD JACKESSUEL), o Ofendido chamou o SD GEORGE e lhe propôs uma
transferência desse valor para a conta corrente deste, o que foi aceito.
Após a transferência de R$ 700,00 (setecentos reais) para a conta do SD GEORGE, este
militar sacou esse valor e entregou ao SD JACKESSUEL, a pedido do Ofendido. Em
seguida, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) repassou a quantia de R$ 100,00
(cem reais) para o Ofendido, a título de "bonificação".
Dessa forma, o Soldado LUCAS REZENDE foi vítima de estelionato, crime capitulado no
artigo 251 c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, praticado pelo primeiro
Denunciado (SD JACKESSUEL), que causou prejuízo à vítima no valor de R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais), conforme extrato bancário (Evento 1, Doc. 4, Fl. 6).
1.8. Estelionato praticado contra o Ofendido SD EV LUCAS FERNANDES NUNES
DIAS:
De acordo com Ofendido, no fim do mês de junho de 2019, o SD JACKESSUEL, na
companhia do SD CAIO DIAS, lhe procurou com a proposta de transferir valores para sua
conta corrente, sob a alegação de que o SD JACKESSUEL estaria punido e, por isso, não
tinha como "pegar o dinheiro". Como "recompensa" por este favor, o Ofendido receberia do
primeiro Denunciado o valor de R$ 100,00 (cem reais).
De pronto, para ajudar seu colega, o SD FERNANDES DIAS aceitou a proposta.
Ato contínuo, o SD JACKESSUEL simulou fazer uma transferência, utilizando-se do seu
próprio smartphone, mas disse ao Ofendido que não estava conseguindo realizar a
operação e solicitou-lhe o celular da vítima. Nesse instante, o SD FERNANDES DIAS
entregou o seu celular com o App do Banco do Brasil desbloqueado para o SD
JACKESSUEL.
Na sequência, o SD JACKESSUEL mexeu por alguns segundos no aparelho do Ofendido
e, em seguida, este percebeu que havia R$ 1.434,00 (mil e quatrocentos e trinta e quatro
reais) disponíveis na sua conta corrente.
Conforme combinado, logo no início da noite, o SD FERNANDES DIAS foi até a agência do
Banco do Brasil, no Centro de Jataí, sacou R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e entregou
esta quantia para o SD JACKESSUEL.
Dessa forma, o Soldado SD EV LUCAS FERNANDES NUNES DIAS foi vítima de estelionato,
crime capitulado no artigo 251 c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, praticado
pelo primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL), na companhia do segundo
Denunciado (SD CAIO DIAS), que fizeram empréstimo na conta da vítima no valor de R$
1.434,00 (mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), dando-lhe um prejuízo no valor de R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais), conforme extrato bancário (Evento 1, Doc. 4, Fl. 17).
1.9. Dois estelionatos praticados contra o Ofendido SD EV LUIS FELIPE
TRINDADE ALMEIDA:
O Ofendido SD EV LUIZ FELIPE TRINDADE ALMEIDA foi vítima de estelionato em 02 (duas)
oportunidades.
A primeira delas ocorreu no dia 12 de junho de 2019 quando o Ofendido foi abordado pelo
primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) para lhe pedir que permitisse utilizar a conta
bancária da vítima para receber uma transferência no valor de R$ 850,00 (oitocentos e
cinquenta reais) de um suposto conhecido do SD JACKESSUEL, alegando este

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
Denunciado que estaria com problemas na sua conta corrente e não havia como realizar
saques.
Em troca desse favor, o SD TRINDADE receberia uma "bonificação" de R$ 100,00 (cem
reais).
Dessa maneira, o Ofendido aceitou a proposta e entregou o seu smartphone para o
primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL).
Cerca de quarenta minutos depois, o Ofendido percebeu que havia o valor de R$ 855,00
(oitocentos e cinquenta e cinco reais) creditado em sua conta corrente que ele acreditava
ser a suposta transferência realizada pelo conhecido do primeiro Denunciado (SD
JACKESSUEL).
Conforme o combinado, o SD TRINDADE foi até a agência do Banco do Brasil, situada na
Avenida Goiás, após o expediente do dia 12 de junho de 2019, e sacou a quantia de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais).
No dia seguinte, após o Treino Físico Militar (TFM), o SD JACKESSUEL foi ao encontro do
Ofendido, recebendo deste a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Na segunda vez, no dia 16 de junho de 2019, o primeiro Denunciado (SD
JACKESSUEL), agindo em conluio com o segundo Denunciado (SD CAIO DIAS),
efetuaram mais um empréstimo de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais), dando
um prejuízo de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) ao Ofendido SD TRINDADE, sendo
que, nesta empreitada, o primeiro Denunciado recebeu R$ 600,00 (seiscentos reais) e
o segundo Denunciado a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), via
transferência bancária (Evento 1, Doc. 2, Fl. 35).
De acordo com SD TRINDADE, na data supracitada, o primeiro Denunciado (SD
JACKESSUEL), novamente, o procurou para que, de forma idêntica, fosse realizada uma
"transferência" para a conta do Ofendido e, como da primeira vez, após entregar seus
dados bancários para o primeiro Denunciado, o crédito, depois de algum tempo, foi
efetivado na conta corrente da vítima.
Com efeito, o SD TRINDADE, no mesmo dia, fez 01 (um) saque de R$ 600,00 (seiscentos
reais), na agência localizada em frente ao CESUT, e, no dia seguinte, 17 de junho de 2019,
entregou esse valor ao primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL).
Por motivo de atividade no quartel, o Ofendido não realizou o restante do saque de sua
conta.
Porém, no dia 24 de junho de 2019, o SD CAIO DIAS procurou o SD TRINDADE para que
este realizasse uma transferência bancária para aquele Denunciado no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), que seria descontado do restante de R$ 255,00 (duzentos e
cinquenta e cinco reais) que "teria sido transferido pelo primeiro Denunciado (SD
JACKESSUEL)" para conta bancária da vítima. De acordo com o SD CAIO DIAS, esse
valor seria utilizado para a compra de alguns produtos para o SD JACKESSUEL, que
nesta data, estava preso disciplinarmente.
Diante do pedido do segundo Denunciado, o Ofendido realizou a transferência bancária
para a conta do SD CAIO DIAS.
Em nenhuma das oportunidades, o SD TRINDADE percebeu que os Denunciados haviam
contratado um empréstimo CDC em seu nome, pois acreditava que os 02 (dois) créditos
realizados em sua conta bancária era frutos de transferências de terceiros.
Em seu interrogatório, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) declarou que tentou
realizar 02 (duas) transferências, utilizando-se do aplicativo do celular do Ofendido, mas
que não obteve êxito e não sabe responder com isso aconteceu. Todavia, confirma que
houve 01 (uma) transferência de R$ 150,00 (cento e cinquenta) da conta do Ofendido para
a conta do SD CAIO DIAS. (Evento 1, Doc. 3, Fls. 30/33).
Quanto ao segundo Denunciado (SD CAIO DIAS), apesar de ter sido notificado para o
seu interrogatório, conforme Ofício nº 007-IPM - 41º BIMTz (Evento 1, Doc. 6, Fl. 35) e
comprovante dos Correios (Evento 1, Doc. 7, Fls. 29/30), ele não compareceu para ser
ouvido, porque se evadiu do quartel e o crime de deserção (IPD nº 7000357-
62.2019.7.11.0011), não sendo localizado no endereço que havia comunicado à OM
(Evento 26, Fl15).
Dessa forma, o Soldado SD EV LUIZ FELIPE TRINDADE ALMEIDA foi vítima de estelionato,
crime capitulado no artigo 251 c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, por 02
(duas) vezes: a primeira vez praticada pelo primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL),

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
que causou prejuízo à vítima no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),
conforme extrato bancário (Evento 1, Doc. 2, Fl. 35); e a segunda, pelos dois
Denunciados (c/c art. 53 do CPM), que causaram prejuízo à vítima no valor total de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais), sendo que R$ 600,00 (seiscentos reais) foram
sacados pela vítima e entregues ao primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL); e o valor
de R$ 150 (cento e cinquenta reais) foi repassado, via transferência bancária, da vítima
para o segundo Denunciado (SD CAIO DIAS), conforme extrato bancário (Evento 1,
Doc. 2, Fl. 35).
1.10. Estelionato praticado contra o Ofendido SD EV TALES MARTINS COSTA:
No dia 28 de junho de 2019, os Denunciados realizaram um empréstimo consignado no
valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), na conta do Ofendido SD EV TALES MARTINS
COSTA, dando-lhe um prejuízo de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos).
O primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (um mil
reais) e o segundo Denunciado (SD CAIO DIAS), o valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais).
De acordo com o SD TALES, na data supracitada, o SD JACKESSUEL, acompanhado do
SD CAIO DIAS, procurou o Ofendido e disse que estava sem o seu cartão do banco e que
um amigo depositaria uma quantia para ele e, desta forma, precisaria que o SD TALES lhe
emprestasse sua conta corrente para este amigo do primeiro Denunciado (SD
JACKESSUEL) pudesse depositar o valor. Posteriormente, este dinheiro deveria ser sacado
e entregue ao SD JACKESSUEL.
O SD TALES, não percebendo que estava caindo em um golpe, entregou seu cartão para o
primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) que, logo em seguida, passou os dados deste
cartão, por intermédio do aplicativo WhatsApp, para uma pessoa não identificada e, na
sequência, pediu para o Ofendido confirmar se havia sido transferido os valores para sua
conta.
Ao chegar no caixa eletrônico do Banco do Brasil, no interior do quartel, o SD TALES
verificou que havia um valor disponível na sua conta-corrente de R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais) que acreditava ser decorrente da transferência bancária e não de uma
contratação de um empréstimo CDC.
Conforme havia combinado, o Ofendido, por motivo de limite de saque, sacou R$ 1.000,00
(um mil reais) e entregou essa quantia para o SD JACKESSUEL.
Em seguida, o Ofendido saiu do quartel, acompanhado do segundo Denunciado (SD
CAIO DIAS) e o SD ABIMAEL ALVES e foram para a agência do Banco do Brasil, localizada
na Avenida Goiás, em Jataí-GO, momento em que o Ofendido sacou mais R$ 600,00
(seiscentos reais) e entregou tal quantia para o segundo Denunciado (SD CAIO DIAS).
Dessa forma, o Soldado TALES foi vítima de estelionato, crime capitulado no artigo 251 c/c
art. 53 c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", todos do CPM, praticado pelos Denunciados, que
causaram prejuízo à vítima no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme
extrato bancário (Evento 1, Doc. 6, Fl. 18).
II - A PRÁTICA DOS FURTOS QUALIFICADOS
2.1. Furto qualificado praticado contra o Ofendido SD EV ABIMAEL ALVES
RAMOS:
No dia 05 de junho de 2019, no portão de entrada do Batalhão em direção à 3ª Cia Fuz, o
primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL), aproveitando-se da condição de embriaguez
do Ofendido, SD EV ABIMAEL ALVES RAMOS, furtou R$ 500,00 (quinhentos reais) da
carteira, entregando-a vazia posteriormente à vítima (Evento 1, Doc. 2, Fl. 16).
De acordo com o depoimento do Ofendido (Evento 1, Doc. 3, Fls. 2/4), no dia 4 de junho de
2019, este saiu com seus companheiros de farda para confraternizar em um bar situado
próximo à rodoviária da cidade de Jataí-GO. Disse que antes deste episódio, no dia anterior
(03/06/2019), foi à agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Goiás, e sacou R$
500,00 (quinhentos reais) que seria utilizado para gastar no bar e saldar algumas dívidas,
conforme extrato bancário juntado ao Evento 26, Fl. 32.
Ao chegar ao referido bar, ficou ali por algumas horas e, por volta da 1h30 já do dia 5 de
junho de 2019, saiu para lanchar, na companhia de umas garotas na praça de alimentação
da rodoviária.
Pouco depois que chegaram à rodoviária, o Ofendido disse que o SD JACKESSUEL
apareceu no local, em um táxi, acompanhado dos Soldados CAIO DIAS, JORGE,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
GLEIDSON e JEFERSON FIRMINO e, ao verem Ofendido, disseram para ele que já estava na
hora de todos retornarem ao Batalhão.
No trajeto ao quartel, o SD ABIMAEL foi cobrado pelo primeiro Denunciado (SD
JACKESSUEL) acerca da sua cota-parte nos gastos com a confraternização que seria no
valor de R$ 100,00 (cem reais). Assim sendo, o SD ABIMAEL declarou que tentou realizar o
pagamento ao SD JACKESSUEL, mas, por um motivo que não se recorda, não conseguiu
realizá-lo.
Durante essa tentativa em realizar o pagamento da sua parte nas despesas da
confraternização, o SD GLEIDSON, que estava ao lado do Ofendido, percebeu que havia
uma quantia em dinheiro dentro da carteira do SD ABIMAEL.
Na sequência, quando os militares chegaram ao Batalhão e ao passarem pelo Corpo da
Guarda, foram abordados pelo Permanência, que requereu as identificações para registro.
Nesse momento, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL), sob o pretexto que o SD
ABIMAEL estaria embriagado, pediu a este que lhe entregasse sua carteira para que aquele
pegasse a sua documentação e pudesse realizar a identificação do Ofendido para o
Permanência. Assim foi feito.
Porém, quando o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) devolveu a carteira ao
Ofendido no alojamento dos Soldados da 3ª Cia Fuz, a vítima e a testemunha SD GLEIDSON
perceberam que o dinheiro não mais estava nela.
Em seu interrogatório, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) negou os fatos,
dizendo que pegou a carteira e a entregou para o SD CAIO DIAS (Evento 1, Doc. 3, Fls.
30/33).
Quanto ao segundo Denunciado (SD CAIO DIAS), apesar de ter sido notificado para o
seu interrogatório, conforme Ofício nº 007-IPM - 41º BIMTz (Evento 1, Doc. 6, Fl. 35) e
comprovante dos Correios (Evento 1, Doc. 7, Fls. 29/30), ele não compareceu para ser
ouvido, porque se evadiu do quartel e o crime de deserção (IPD nº 7000357-
62.2019.7.11.0011), não sendo localizado no endereço que havia comunicado à OM
(Evento 26, Fl. 15).
Dessa forma, o Soldado ABIMAEL foi vítima de furto qualificado, praticado pelo primeiro
Denunciado (SD JACKESSUEL), por ter sido a conduta criminosa praticada durante a
noite (por volta da 1h30 da madrugada do dia 05/06/2019) e mediante fraude, haja vista
que o Ofendido foi iludido a entregar a sua carteira com dinheiro ao SD JACKESSUEL sob
o enredo de que este Denunciado queria ajudá-lo na sua identificação no Corpo da Guarda,
mas, ao final do procedimento, subtraiu da vítima a quantia de R$ 500,00 (quinhentos),
estando o SD JACKESSUEL incurso no crime capitulado no art. 240, §§ 4º e 6º, inciso II,
c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", todos do CPM.
2.2. Furto qualificado praticado contra o Ofendido SD EV JEFFERSON DOS
SANTOS MENEZES DA SILVA:
No dia 18 de junho de 2019, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL), utilizando-se
de um alicate tesoura corta vergalhão, arrombou o cadeado do armário do Ofendido SD EV
JEFFERSON DOS SANTOS MENEZES DA SILVA, furtou o cartão bancário e a senha da
carteira da vítima, dando-lhe um prejuízo de R$ 1.660,00 (mil, seiscentos e sessenta reais).
De acordo com o Ofendido, na data supracitada, ele estava de missão no campo de futebol
com o Tenente LOBO. Ao retornar ao alojamento e tentar abrir seu armário, verificou que
este estava trancado com um cadeado que não era o seu.
Com efeito, quebrou o referido cadeado que estava em seu armário e, ao abri-lo, percebeu
que sua carteira estava em local diverso do que havia colocado. Ao abri-la, percebeu que
nela não estava o seu cartão bancário nem sua senha do Banco do Brasil.
Diante dessa situação, o SD JEFFERSON MENEZES perguntou ao Plantão da Hora, SD EV
HUGO ALVES, se ele havia visto algo e referido soldado lhe respondeu que, mais cedo,
tinha visto um soldado "baixado" rondando o armário do Ofendido, na posse de um alicate
tipo tesoura para corte de vergalhão. No entanto, o SD HUGO ALVES disse não ter
presenciado o referido soldado cortando o cadeado, apenas ouviu o barulho da quebra do
metal.
No dia seguinte, o Ofendido procurou o seu Comandante de Pelotão, 2º Tenente VINICIUS e
lhe participou o fato.
Este, por sua vez, orientou o SD JEFFERSON MENEZES a cancelar o seu cartão, o que foi
feito no mesmo dia. No dia 24 de junho de 2019, ao verificar o extrato da sua conta

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
corrente, o Ofendido constatou que havia sido feito um contrato de empréstimo em seu
nome e vários saques que totalizavam o valor de R$ 1.660,00 (mil, seiscentos e sessenta
reais).
Sobre esse fato, foi ouvida a testemunha SD EV HUGO EDUARDO PAES ALVES (Evento 1,
Doc. 5, Fl. 3/5) que esclareceu que, na data dos fatos, estava de Plantão no alojamento dos
Soldados do Efetivo Variável da 3ª Companhia de Fuzileiros, quando viu o SD
JACKESSUEL, entrar no alojamento com uma tesoura de cortar vergalhão e, em seguida,
cortar o cadeado do armário do Ofendido, mexer nos seus pertences e depois, colocar
outro cadeado no armário.
Como não sabia ao certo de quem era o cadeado que foi cortado pelo primeiro
Denunciado (SD JACKESSUEL), a referida testemunha não tomou providência alguma.
Só ficou sabendo posteriormente que o armário pertencia ao SD JEFFERSON MENEZES,
porque este, ao chegar ao alojamento, percebeu que seu armário estava com outro
cadeado e não conseguia abri-lo.
Em seu interrogatório, o primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL) negou os fatos
(Evento 1, Doc. 3, Fls. 30/33).
Dessa forma, o Soldado JEFFERSON MENEZES foi vítima de furto qualificado com
rompimento de obstáculo, crime capitulado no art. 240, § 6º, inciso I, c/c art. 9º, inciso II,
alínea "a", ambos do CPM, praticado pelo primeiro Denunciado (SD JACKESSUEL), que
causou prejuízo à vítima no valor de R$ 1.660,00 (mil, seiscentos e sessenta reais),
conforme extrato bancário (Evento 1, Doc. 2, Fl. 13).
III - O FURTO SIMPLES
3.1. Furto simples praticado contra o Ofendido SD EV GUILHERME DOS SANTOS
OLIVEIRA:
No dia 29 de maio de 2019, o segundo Denunciado (SD CAIO DIAS) confessou ao
Ofendido SD EV GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA ter furtado o seu cartão do Banco do
Brasil e a sua senha e realizado um empréstimo, na conta deste, sem o seu conhecimento,
no valor de R$ 1.600,00 (mil e setecentos reais).
Em seguida, dirigiu-se ao caixa eletrônico do Banco do Brasil, localizado no interior do
quartel e, utilizando-se do mesmo cartão e senha do Ofendido, realizou 01 (uma)
transferência da conta deste para sua, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e, após,
realizou mais 1 (um) saque de R$ 1.000,00 reais (Evento 1, Doc 4, Fl. 10).
De acordo com o depoimento do SD GUILHERME SANTOS, no fim do mês de maio de 2019,
foi à Exposição Agropecuária de Jataí e, quando já estava lá, verificou seus pertences e
percebeu que o seu cartão do Banco do Brasil com a respectiva senha não estavam na sua
carteira.
Depois de procurar em sua casa e no Batalhão, cerca de 02 (dois) dias depois do ocorrido,
o Ofendido foi à agência do Banco do Brasil no Centro de Jataí-GO e pediu para atendente
dar entrada no bloqueio do seu cartão.
Alguns dias depois, voltou ao Banco e pediu à funcionária para tirar um extrato de sua
conta, momento em que foi constatado que foi contratado um empréstimo no valor de R$
1.600,00 (mil e seiscentos reais) e realizada a transferência e o saque bancários acima já
relatados.
Ao ser perguntado, em sua inquirição, se sabia quem havia furtado o seu cartão, o
Ofendido afirmou que o SD CAIO DIAS, no dia seguinte ao cancelamento do cartão da
vítima, confessou-lhe que havia sido ele quem teria pegado o cartão e a senha do
Ofendido, contraído o empréstimo e realizado a transferência e o saque.
A confissão do SD CAIO DIAS teria sido presenciada pelo Soldado DANILO MORAES DE
OLIVEIRA A testemunha SD DANILO OLIVEIRA, ao ser ouvida em sede de IPM, afirmou que
presenciou o segundo Denunciado (SD CAIO DIAS) tentando realizar saques no caixa
eletrônico localizado no interior do quartel, utilizando-se do cartão do SD GUILHERME
SANTOS. Esse episódio também teria sido presenciado pelo SD GLEIDSON (Evento 1, Doc 6,
Fls. 11-12).
Dessa forma, o Soldado SD EV GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA foi vítima de furto
simples, crime capitulado no artigo 240, caput c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", todos do
CPM, praticado pelo segundo Denunciado (SD CAIO DIAS), que causou prejuízo à vítima no
valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme extrato bancário (Evento 1, Doc 4,
Fl. 10).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
IV - A POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
De acordo com a Notícia Crime, relatada no Ofício nº 075-Sect/S1/41º BI Mtz, no dia 06 de
agosto de 2019, por volta das 16h, o Soldado TAILSON SOUSA SANTOS encontrou, no
interior do seu armário, no alojamento de Soldados da 3ª Companhia de Fuzileiros, 01
(uma) caixa com 33 (trinta e três) munições de uso permitido, calibre .22, as quais foram
entregues ao Sargento de Dia da Subunidade, Aluno KEVEN COUTO ROCHA.
Durante o levantamento prévio de informações, realizado pelo aluno KEVEN COUTO
ROCHA, o SD CAIO DIAS assumiu que era o verdadeiro dono das munições e que as
colocou no armário do SD TAILSON, para evitar que fossem apreendidas no caso de uma
revista nos armários que ocorreria naquela data (Evento 1, Doc. 5, Fl. 26).
Sobre esses fatos, a testemunha SD EV EDUARDO HENRIQUE CARVALHO MORAIS afirmou,
em sua inquirição em sede de IPM, que presenciou o SD CAIO DIAS, confessando para o
Oficial de Dia, 2º Ten RODRIGO que era dono de 01 (uma) caixa de munição com 33 (trinta
e três) cartuchos, calibre. 22, os quais foram encontrados dentro do alojamento dos
Soldados da 3ª Cia Fuz no armário do SD EV TAILSON (Evento 1, Doc. 6, Fl. 9).
A respeito desse fato, apesar de configurar crime militar por extensão em razão da
aplicação da nova redação dada ao inciso II, do artigo 9º do Código Penal Militar pela Lei nº
13.491/2017, o Comando do 41º BIMTz, equivocadamente, encaminhou a referida noticia
criminis à Polícia Civil de Jataí-GO, que deu causa a instauração do Inquérito Policial nº
66/2019 que se encontra acostado ao Evento 33, Doc.2.
Aos autos do referido IP, foi juntado o Laudo de Perícia Criminal sobre a caracterização
e eficiência de munições (Evento 33, Doc. 2, Fls. 10/13), que teve como objetivo verificar o
funcionamento das munições.
No item 4 do referido Laudo, o perito concluiu que o estado geral das munições era ruim,
porém , os projéteis foram utilizados em teste de eficiência com arma de fogo
compatível e todos apresentaram "CORRETO FUNCIONAMENTO". (Evento 33, Doc.
2, Fl. 12).
O art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica como crime, apenado
com reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa, portar, deter, adquirir, fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Dessa forma, o segundo Denunciado (SD CAIO DIAS) está incurso nas sanções do art.
14 da Lei 10.826/2003 c/c art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, tendo em vista que, ao
ingressar no quartel com munições de uso permitido de que não possuía autorização ou em
desacordo com a determinação legal ou regulamentar, vulnerou a segurança da
Organização Militar que desconhecia que um soldado recruta possuía tais artefatos,
violando, por consequência, a ordem administrativa militar.
V - AS IMPUTAÇÕES PENAIS E OS PEDIDOS
Dessa forma, considerando a narrativa fática acima descrita, restaram comprovadas a
autoria e a materialidade dos seguintes tipos penais, conforme cada Denunciado:
1) Com relação ao primeiro Denunciado SD EV JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO
pela prática dos seguintes crimes militares:
1.1) Estelionato (art. 251, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM c/c art. 71 do
CPB), por 05 (cinco) vezes, em continuidade delitiva, posto ter agido em condições
semelhantes de tempo e lugar, além de empregar o mesmo modo de execução para
aplicar o "golpe da falsa transferência bancária", causando prejuízos aos Ofendidos, os
Soldados MAYKEL, PEDRO OLIVEIRA, LEVY JÚNIOR, LUCAS REZENDE e SD TRINDADE (neste
caso, no que se refere ao estelionato praticado no dia 12/06/2019), no total de R$ 7.380,00
(sete mil, trezentos e oitenta reais);
1.2) Estelionato em concurso de pessoas com o segundo Denunciado, ex-SD EV
CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS, (art. 251 c/c art. 53, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", todos
do CPM c/c art. 71 do CPB), por 04 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, posto ter
agido em condições semelhantes de tempo e lugar, além de empregar o mesmo modo de
execução para aplicar o "golpe da falsa transferência bancária", causando prejuízos aos
Ofendidos, os Soldados ALDEMAR, FERNANDES DIAS, TRINDADE (neste caso, no que se
refere ao estelionato praticado no dia 16/06/2019) e TALES, no total de R$ 5.250,00 (cinco
mil, duzentos e cinquenta reais);

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
1.3) Furto qualificado por ter sido praticado durante a noite e mediante fraude
(art. 240, §§ 4º e 6º, inciso II, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", todos do CPM), haja vista que o
SD EV ABIMAEL foi iludido a entregar a sua carteira com dinheiro ao SD JACKESSUEL sob o
enredo de que este Denunciado queria ajudá-lo na sua identificação no Corpo da Guarda,
mas, ao final do procedimento, subtraiu da vítima a quantia de R$ 500,00 (quinhentos);
1.4) Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 240, § 6º, inciso I, c/c art.
9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM), haja vista ter arrombado o cadeado do armário do
SD EV JEFFERSON MENEZES, subtraído o cartão de crédito e a senha do Ofendido e ter
sacado da conta-corrente da vítima R$ 1.660,00 (mil, seiscentos e sessenta reais).
2) Com relação ao segundo Denunciado ex-SD CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS pela
prática dos seguintes crimes militares:
2.1) Estelionato (art. 251, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM), por 01
(uma) vez, por aplicar o "golpe da falsa transferência bancária", causando prejuízo ao
Ofendido SD DOUGLAS NASCIMENTO, causando um prejuízo à vítima de no valor de R$
1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais);
2.2) Tentativa de estelionato (art. 251 c/c artigo 30, inciso II, ambos do CPM c/c art. 9º,
inciso II, alínea "a", todos do CPM), por 01 (uma) vez, por aplicar o "golpe da falsa
transferência bancária", contratando empréstimo sem consentimento do Ofendido SD EV
GLEIDSON no valor de R$ 1.710,00 (mil, setecentos e dez reais), mas que não restou
plenamente consumado, porque a vítima notou o golpe a tempo e não repassou esse valor
ao segundo Denunciado;
2.3) Estelionato em concurso de pessoas com o primeiro Denunciado SD EV
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO (art. 251 c/c art. 53, c/c art. 9º, inciso II, alínea 'a",
todos do CPM c/c art. 71 do CPB), por 04 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, posto ter
agido em condições semelhantes de tempo e lugar, além de empregar o mesmo modo de
execução para aplicar o "golpe da falsa transferência bancária", causando prejuízos aos
Ofendidos, os Soldados ALDEMAR, FERNANDES DIAS, TRINDADE (neste caso, no que se
refere ao estelionato praticado no dia 16/06/2019) e TALES no total de R$ 5.250,00 (cinco
mil, duzentos e cinquenta reais);
2.4) Furto simples (art. 240, caput c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", todos do CPM), por ter
subtraído do Soldado SD EV GUILHERME SANTOS o seu cartão do Banco do Brasil e a sua
senha, realizado um empréstimo, na conta deste, sem o seu conhecimento, no valor de R$
1.600,00 (mil e setecentos reais), e depois ter sacado esse valor;
2.5) Posse de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - Estatuto do
Desarmamento c/c art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM), por manter sob sua guarda no
quartel 33 (trinta e três) munições de uso permitido, calibre .22, os quais foram
encontrados dentro do alojamento dos Soldados da 3ª Cia Fuz.
Considerando todos os delitos praticados pelos ora Denunciados, os prejuízos causados
às vítimas totalizam o valor de R$ 18.040 (dezoito mil e quarenta reais), isso sem
contar as despesas pagas, a título de prestação bancária, pelos Ofendidos que arcaram
com as contratações dos empréstimos sem os respectivos consentimentos destes.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da presente
Exordial Acusatória, com a citação dos Denunciados para, sob pena de revelia,
responderem aos termos da presente ação penal, cujo pedido condenatório espera, ao
final, seja julgado procedente, como incurso nas sanções dos tipos penais acima referidos.
Acrescenta-se que as penas a serem impostas aos Denunciados pela prática dos crimes de
estelionato e de furto, após aplicação da causa de aumento decorrente da continuidade
delitiva para cada tipo penal (art. 71 do CPB), deverão ser somadas entre si (delitos de
estelionato, furto e posse de munição), considerando a aplicação da regra do concurso
material de crimes, previsto no art. 79 do CPM (...)" (Grifos no original).

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Portaria nº 005-Sect.2/Res (IPM), de 22 de julho de 2019, que instaurou o Inquérito Policial Militar;

2) Ofício nº 001-IPM, de 5 de agosto de 2019, no qual foram solicitadas "(...) as imagens capturadas pelo
terminal (...)" da Agência do Banco do Brasil situada no interior do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
3) Ofício nº 002-IPM - 41° Batalhão de Infantaria Motorizado, de 12 de agosto de 2019, no qual o
Encarregado do Inquérito Policial Militar requereu a quebra de sigilo bancário dos Acusados;

4) Ofício resposta nº 495, de 15 de agosto de 2019, do Banco do Brasil, Agência 0313-1 Jataí-GO, nos
seguintes termos:

"(...) informamos que o terminal de autoatendimento localizado no prédio principal do 41°
BI MTZ, não possui sistema de filmagens (DVR e câmeras) de movimentações de pessoas,
já com relação a fotos, o terminal registra uma foto por transação
(saque/transferência/outras), sendo necessário para o fornecimento destas a identificação
do número da conta e agência vinculada a investigação tratado pelo ofício supracitado
(...)";

5) Ofício nº 075-Sect/S1/41º BI Mtz, de 19 de agosto de 2019, por meio do qual o Comandante do 41º
Batalhão de Infantaria Motorizado informou o Delegado de Polícia Civil que:

"(...) 1. No dia 6 de agosto de 2019, por volta das 16:00 horas, o Soldado TAILSON SOUZA
SANTOS encontrou, no interior no seu armário, no alojamento de Soldados da 3ª
Companhia de Fuzileiros, uma caixa com 33 (trinta e três) munições de uso permitido,
calibre .22, as quais foram entregues ao Sargento de Dia da Subunidade, Aluno KEVEN
COUTO ROCHA.
2. Durante levantamento prévio de informações, realizado pelo Aluno KEVEN COUTO
ROCHA, o Soldado CAIO V1NICIUS ALMEIDA DIAS assumiu que seria o verdadeiro
proprietário das munições, as quais teriam sido colocadas no armário de outro militar
apenas para evitar que fossem apreendidas em eventual revista de armários que ocorreria
naquela data.
3. Dessa forma, por se tratar, em tese, de crime cuja competência recai sobre a Justiça
Estadual, porquanto não se enquadra nas hipóteses de crime militar por extensão,
previstas nas alíneas do inciso II, do artigo 9º, do Código Penal Militar, encaminho as
munições apreendidas a essa Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis, estando
o Comando do 41° Bata1ho de Infantaria Motorizado a disposição desse Órgão para
quaisquer esclarecimentos (...)";

6) DIEx n° 009-IPM, de 26 de agosto de 2019, no qual o Encarregado do Inquérito Policial Militar solicitou ao
Chefe da 2ª Seção do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado as "(...) cópias das Fichas de Controle da
Entrada e Saída de Militares ao Aquartelamento após as 22h, relativas ao serviço do dia 4 para 5 de junho de
2019 (...)";

7) Ofício nº 005-IPM, de 30 de agosto de 2019, no qual o Encarregado do Inquérito Policial Militar forneceu as
datas e os horários dos saques nas contas correntes dos Ofendidos, tendo solicitado, com base na resposta
do Banco do Brasil, as imagens capturadas pelo terminal de autoatendimento no 41º Batalhão de Infantaria
Motorizado;

8) Cópia da Relação dos militares que "(...) entraram e saíram fora do expediente (...)" do aquartelamento do
41º Batalhão de Infantaria Motorizado, entre os dias 4 e 5 de junho de 2019;

9) DIEx n° 014-IPM, de 12 de setembro de 2019, no qual o Encarregado do Inquérito Policial Militar solicitou
ao Chefe da 2ª Seção do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado "(...) cópias do Boletim Reservado n° 047 - 2ª
Seção, de 27 de agosto de 2019, do 41° Batalhão de Infantaria Motorizado (...)", no qual foi publicada "(...) a
passagem a condição de deserção dos Sd EV JACKESSUEL CAMARGO DE ARAUJO e Sd EV CAIO VINICIUS
ALMEIDA DIAS (...)";

10) Cópia do Boletim Reservado nº 47, de 27 de agosto de 2019, do 41º BI Mtz, no qual foram publicados os
Termos de Deserção do ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, datado de 21 de agosto de 2019, e do
ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS, datado de 22 de agosto de 2019;

11) Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 24 de setembro de 2019,
determinando o "(...) AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO das contas correntes titularizadas por

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, inscrito no CPF nº 511.093.698-67 (...)", bem como do Acusado "(...)
CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS, inscrito no CPF nº 707.152.091-75, no período compreendido entre 1º de
março de 2019 a 13 de agosto de 2019 (...)";

12) Pedido de diligência realizado pelo Ministério Público Militar, em 23 de setembro de 2019, requerendo
esclarecimentos quanto aos "(...) reais valores dos prejuízos suportados pelas vítimas, com a devida
individualização destes por Ofendido (...)";

13) Ofício nº 008-IPM-41° Batalhão de Infantaria Motorizado, de 30 de setembro de 2019, encaminhando a
Planilha de Discriminação dos Valores Subtraídos dos Ofendidos;

14) Ofício nº 009-IPM-41° Batalhão de Infantaria Motorizado, de 10 de outubro de 2019, complementando a
informação anterior dando conta da movimentação bancária realizada "(...) irregularmente pelos indiciados
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO CPF nº 511.093.698-67 e CAIO V1NICIUS ALMEIDA DIAS, CPF nº
707.152.091-7, em contas bancárias de seus colegas (...)";

15) Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 17 de outubro de 2019, que declinou da competência referente ao Inquérito Policial Militar "(...) em favor
da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (...)", em razão da Prevenção relativa aos delitos de
Deserção perpetrados pelos Acusados;

16) Ofício nº 23-Sect.3/41º BI Mtz, de 3 de março de 2020, informando que "(...) por volta das 9:00 horas, foi
capturado o desertor JACKSSUEL CAMARGO DE ARAÚJO (...)";

17) Ofício nº 023-Sect 3/41º BI Mtz, de 4 de março de 2020, no qual o Encarregado do Inquérito Policial
Militar representou ao Juízo de primeiro grau pela decretação da "(...) PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados
JACKSSUEL CAMARGO DE ARAÚJO (...) e CAIO VINÍCIUS ALMEIDA DIAS (...)", pedido que foi indeferido em
Decisão do dia 9 de março de 2020 no processo nº 7000077-57.2020.7.11.011, tendo sido expedido o
respectivo Alvará de Soltura nessa mesma data nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº 7000358-
47.2019.7.11.0011/DF;

18) Relatório de Análise 024/2020/CPADSI/NEAE-2ªPJMDF, de 6 de abril de 2020, do Centro de Apoio à
Investigação da Procuradoria Geral da Justiça Militar, que consignou:

"(...) a) Constatou-se que, dentre os depositantes do primeiro investigado JACKESSUEL
CAMARGO DE ARAÚJO, verificou-se um depósito feito pelo mesmo no valor de R$ 1.051,60
e um depósito realizado pelo segundo denunciado, CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS, no valor
de R$ 4.205,33.
b) Constatou-se que, dentre os depósitos recebidos pelo segundo acusado, CAIO VINICIUS
ALMEIDA DIAS, foram identificados os das vítimas: GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA, no
valor de R$ 600,00 e LUIS FELIPE TRINTADE ALMEIDA, no valor de R$ 150,00 (...)";

19) Petição do Ministério Público Militar endereçada ao Juízo de primeiro grau no dia 6 de março de 2020,
dando conta da:

"(...) juntada do Inquérito Policial nº 66/2019, que tramita perante a 1ª Delegacia Distrital
de Polícia Civil de Jataí em que consta como investigado o ex-Sd Ex CAIO VINÍCIUS ALMEIDA
DIAS como sendo proprietário de 01 (uma) caixa contendo 33 (trinta e três) munições de
calibre .22, que foram por eles escondidas (sic) dentro do armário do Sd TAILSON SOUZA
SANTOS no alojamento da 3ª Companhia de Fuzileiros do 41º Batalhão de Infantaria
Motorizada.
Desse modo, requer nova vista do feito no prazo regulamentar (...)";

20) Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM deferindo o pedido ministerial e concedendo vista do
processo pelo prazo de 15 (quinze) dias;

21) Oferecimento da Denúncia, incursionando os Réus nas condutas anteriormente citadas, sendo que, em
relação do ex-Sd Ex CAIO VINÍCIUS ALMEIDA DIAS, também no delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5

A Denúncia foi recebida em 7 de abril de 2020.

Em 12 de maio de 2020, o Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, que se encontrava na condição de
desertor desde o dia 25 de março de 2020, foi novamente capturado. Em consequência, o Encarregado do
Inquérito Policial Militar representou pela decretação da prisão preventiva do Réu, por intermédio do Ofício
nº 056-Sect.2/41º BI Mtz, de 13 de maio de 2020, e, após manifestação favorável do Órgão ministerial nesse
mesmo dia 13 de maio, o pedido foi acolhido pelo Juízo a quo em 14 de maio de 2020.

Em 15 de maio de 2020, o Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, foi devidamente citado, ocasião na qual
manifestou o interesse em ser assistido pela Defensoria Pública da União.

O Órgão defensivo, por sua vez, impetrou o Habeas Corpus nº 7000377-58.2020.7.00.0000 em 9 de junho de
2020 perante esta Corte Castrense, requerendo, liminarmente, a revogação da "(...) prisão cautelar que
ilegalmente foi deferida e mantida pela autoridade coatora (...)" e, no mérito, que fosse "(...) concedida a
ordem em caráter definitivo (...)".

Em Decisão Monocrática datada de 9 de junho de 2020, este Relator indeferiu "(...) o pleito liminar por não
estarem presentes os seus requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 88, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (...)" e, em julgamento ocorrido no Plenário desta Corte Castrense no dia 1º de julho
de 2020, por maioria de votos, foi denegada a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.

Em 8 de julho de 2020, foi acostado aos autos o Ofício nº 77-Sect.2/41º BI Mtz, dando conta de que "(...) o
acusado JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO foi expulso das fileiras do Exército Brasileiro (...)", a contar de 7
de julho de 2020, conforme publicado no Boletim Interno da Unidade nº 128/2020.

Em Decisão de 13 de julho de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM revogou a
prisão preventiva do ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO "(...) substituindo-a pela medida cautelar
prevista no inciso I, do art. 319 do CPP (...)", tendo sido o Acusado colocado em liberdade nessa mesma
data.

Em 12 de novembro de 2020, conforme certificado pela Oficial de Justiça da Subseção Judiciária de Rio
Verde - GO, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o ex-Sd Ex CAIO VINÍCIUS ALMEIDA DIAS foi
devidamente citado.

Em Audiência realizada no dia 30 de novembro de 2020 por videoconferência, presentes os Acusados e a
Defensoria Pública da União, que a ambos assistia, o Ofendido ex-Sd Ex Maykel Bueno de Sousa foi inquirido
pelo Juízo de primeiro grau, tendo declarado que:

"(...) JUIZ: (...) como se deu (sic) os fatos?
OFENDIDO: Eu tava (sic) no Pavilhão de Comandos, prestando o serviço, quando terminou
meu serviço, eu subi para a Companhia de volta. Foi quando ele (JACKESSUEL) me pediu
esse favor. Ele disse: eu vou lhe transferir um dinheiro, daí vou te dar R$ 100,00 (cem
reais) de bonificação. Assim pediu o meu celular emprestado para mandar uma mensagem
para o companheiro dele. Ele pegou o celular, só que eu tinha deixado o aplicativo do
Banco aberto, ele pegou o celular, mandou uma mensagem, quando eu vi, já tinha o
dinheiro lá e ele só me pediu para sacar de volta.
JUIZ: Mais tarde e ainda na mesma data, o Sd Maykel agora acompanhado dos Acusados
(Soldados JACKESSUEL e CAIO DIAS) e da testemunha, Sd Ev João Pedro do Nascimento
Oliveira, dirigiram-se a uma agência do Banco do Brasil, localizada no centro de Jataí-GO,
onde adentraram apenas o primeiro Acusado (Sd JACKESSUEL) e o Ofendido. Este, por sua
vez, sacou R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e entregou ao Sd JACKESSUEL. Isso ocorreu
também, senhor?
OFENDIDO: Sim.
JUIZ: Então, ele falou que iria dar R$100,00 (cem reais) para o Senhor e o Senhor
R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) deu pra (sic) ele. Em seu interrogatório, o primeiro
Acusado (Sd JACKESSUEL) disse que apenas olhou o saldo e, dessa forma, o Soldado
Maykel foi vítima de estelionato, ele causou um prejuízo para vítima de R$ 1.600,00 (hum

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
mil e seiscentos reais). Esse foi o seu prejuízo de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais)?
OFENDIDO: Sim, foi de R$ 1.710,00 (hum mil e setecentos e dez reais) (...) Assim que ele
fez a "transferência", a gente desceu no caixa que tinha no próprio quartel. Lá eu fiz o
saque de R$500,00 (quinhentos reais), que era o máximo que poderia fazer ali dentro e
depois nos dirigimos para a Agência do Banco.
JUIZ: (...) em algum momento ele pagou isso para o Senhor? Conversou com o Senhor a
respeito disso?
OFENDIDO: Ele só pagou os R$ 100,00 (cem reais) que ele disse que iria pagar e mais
nada.
JUIZ: O Senhor conseguiu cancelar esse empréstimo no Banco, teve que pagar alguma
parcela, como foi isso?
OFENDIDO: Eu não conseguir cancelar. Estou pagando até hoje.
(...)
MPM: (...) Você ainda é soldado ou já deu baixa?
OFENDIDO: Não. Eu já dei a minha baixa dia 10 de janeiro.
MPM: (...) ele tentou falar com alguém, fingindo estar pedindo para alguém depositar ou
não? No caso, então, ele mandou uma suposta mensagem de texto para alguém falando
para a pessoa depositar. Ele mostra essa mensagem de texto para você?
OFENDIDO: Não. Ele só tinha deixado a conta dele, né?! Estava no meu celular, mas sem a
senha. Ele entrou no aplicativo no MSN do Facebook e falou com alguém, ele estava
conversando com alguém, de fora, sem ser do quartel.
MPM: Certo. Aí você acreditando, você deu...esse dinheiro não baixava na sua conta, a
suposta transferência, que, na verdade, era um CDC, você entrega o celular para ele, vê
que não tinha baixado e aí ele contratou um empréstimo, fingindo que era a transferência,
é isso?
OFENDIDO: Isso, isso.
MPM: Então, vamos lá, só para registrar aqui, ele fingiu que fez a transferência, mas ele
tinha, na verdade, feito um CDC, em seu nome?
OFENDIDO: Isso.
MPM: E isso aí foi de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos e dez reais), não é isso?
OFENDIDO: Isso, R$ 1.710,00 (hum mil e setecentos e dez reais).
MPM: Ele te dá R$ 100,00 (cem reais) reais de bonificação e o resto ele saca, porque você
entrega para ele em erro achando que era um depósito, sendo que, na verdade, você
estava entregando o seu próprio dinheiro, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
MPM: Quando é que você descobriu que tinha caído no golpe?
OFENDIDO: Logo quando fizeram a cobrança do empréstimo. Quando eu vi lá que estava
para eu pagar o CDC, que era de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Assim, eu estranhei
e fui no Furriel da Companhia. Mostrei minha situação para ele. Ele pegou o meu celular e
mostrou para o capitão.
(...)
MPM: (...) depois que você tomou conhecimento dos fatos, você não foi tomar nenhuma
satisfação com o Soldado JACKESSUEL?
OFENDIDO: Não. Porque, nesse momento, eu já não tinha mais contato com ele. Depois
que eles descobriram tudo, começou uma confusão lá dentro da companhia, então, eu nem
fui procurar diretamente falar com ele.
MPM: E você soube que ele aplicou esses golpes em outras pessoas também?
OFENDIDO: Sim, soube.
MPM: Você ficou sabendo?
OFENDIDO: Fiquei
MPM: O que mais o Senhor tem acrescentar? Diga tudo o que você sabe?
OFENDIDO: No dia que eu fiquei sabendo, eu estava dentro do alojamento da companhia e
outro soldado tinha me perguntado se eu tinha me cobrado alguma coisa referente a CDC,
aí falei que não sabia, fui ao Banco e vi que estavam cobrando e ele (aquele soldado) me
falou também estavam cobrando dele. No caso, foi o 904, Aldemar Neto. Eu estranhei e
assim fui no Furriel e expliquei pra ele tudo certinho. Nesse momento, também já tinha
outros soldados perguntado para ele (o furriel) o que tinha acontecido.
MPM: (...) esse soldado que foi perguntar para você se você estava pagando um

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
empréstimo, se já tinha vindo alguma cobrança, o nome dele era Aldemar, é isso? Ou foi
outro?
OFENDIDO: Isso. Aldemar Neto.
MPM: Quem foi o soldado que foi fazer essa pergunta para você?
OFENDIDO: Aldemar Neto.
MPM: Você tem mais alguma coisa a acrescentar que você se lembre?
OFENDIDO: Não, não tenho
MPM: Você foi ouvido só uma vez, não foi?
OFENDIDO: Isso, lá dentro do quartel
MPM: Eu só achei um depoimento seu. Então, tá bom, obrigada pelo seu depoimento.
CONSELHO: (...) eu queria só te perguntar que, nesse momento, que você comentou que
foi o momento que você perguntou, teve o contato com o JACKESSUEL sobre que ele falou
até que ia te pagar, você chegou a perguntar para ele ou ele comentou com você sobre o
motivo de ele ter feito isso? Ele estava com algum problema? Algum problema familiar? Ele
chegou a comentar alguma coisa assim com você ou não?
OFENDIDO: Não, não chegou a comentar nada.
CONSELHO: Ok, obrigada, Excelência.
CONSELHO: (...) só pra confirmar: você, quando foi fazer o saque, teve mais alguém, para
poder passar em espécie, teve mais alguém, teve mais alguma testemunha que
acompanhou você com os Acusados?
OFENDIDO: O Senhor diz, por exemplo, durante o caminho para ir ao banco, né?! Que eu
me lembre eu acho que era o João, o Soldado João Pedro.
CONSELHO: Ele teria visto você sacar o dinheiro e entregar ao JACKSSEUEL e ao CAIO DIAS.
OFENDIDO: Isso.
CONSELHO: (...) esse valor de R$ 1.710,00 (hum mil e setecentos e dez reais) você falou
que está pagando em prestações. Qual o valor total, já que você não conseguiu abonar isso
junto ao Banco, qual o valor total que você está pagando, foram quantas as prestações de
R$ 150,00, você falou que era de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que veio a cobrança?
OFENDIDO: Isso. Só que agora, como eu fiz a renegociação lá, eu estou pagando...eu fiz em
12 vezes, de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais).
CONSELHO: (...) e na época dos fatos, qual era o valor do seu salário?
OFENDIDO: R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais).
CONSELHO: R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) e o CDC foi de R$ 1.710,00 (um mil e
setecentos e dez reais), não é isso?
OFENDIDO: Isso (...)".

Já no dia 1º de fevereiro de 2021, também em Audiência realizada por videoconferência, estavam presentes
tão somente o ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO e seu defensor, além do Representante da DPU
que assistia o ex-Sd Ex CAIO VINÍCIUS ALMEIDA DIAS, este por sua vez, ausente, tendo sido ouvidos os
seguintes Ofendidos:

1) ex-Sd Ex João Pedro do Nascimento Oliveira, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma o depoimento prestado em sede de IPM?
OFENDIDO: Sim.
JUIZ: O Senhor foi procurado pelo JACKESSUEL e ele disse o que exatamente para o
Senhor?
OFENDIDO: Ele falou que um amigo dele ia depositar um dinheiro para ele, falou que ele
tinha perdido a carteira, que estava sem o cartão, pediu o número da minha conta para
depositar o dinheiro.
JUIZ: O Senhor deixou o acesso do aplicativo do Banco aberto?
OFENDIDO: Eu não me lembro de estar aberto.
JUIZ: (...) o Senhor, no primeiro momento, não constatou que tinha sido feito o depósito.
Depois o Senhor verificou que tinham feito aquele depósito, o que Senhor imaginou que
era um depósito. Aí o Senhor foi com ele na agência bancária, duas vezes no mesmo dia,
para fazer saques é isso?
OFENDIDO: Isso. Eu primeiro fui na do quartel, aí tinha um limite lá, não sei se era R$
1.000,00 (hum mil reais), aí depois eu fui no Banco lá no centro da cidade (...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
JUIZ: Na Avenida Goiás?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Ok. Aí o Senhor fez dois saques né, até completar, só ficaram faltando R$ 4,00 (quatro
reais), não é?
OFENDIDO: Não. Eu acho que eu entreguei tudo para ele. Se eu não me engano.
JUIZ: Os R$ 1.434,00 (um mil e quatrocentos e trinta e quatro reais)?
OFENDIDO: Não, isso, ficou os R$ 4,00 (quatro reais) mesmo, porque não tinha como sacar.
JUIZ: Depois disso, o Senhor percebeu que estavam cobrando um empréstimo, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: E esse empréstimo era exatamente o mesmo valor que o Senhor repassou para ele?
OFENDIDO: Não, na verdade não mostrou o quanto tava, o salário veio descontado. Aí os
outros soldados já tinham falado que os deles veio também. Aí tudo bateu que foi ele.
JUIZ: Mas o Senhor conseguiu pagar esse empréstimo? Provar para o Banco que houve uma
fraude? Ou Senhor tomou este prejuízo de R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais)?
OFENDIDO: Não. Eu quitei tudinho. Fui no Banco tentei resolver, fui no PROCON não teve
jeito, aí eu peguei e quitei.
JUIZ: No final do seu depoimento, o Senhor disse que no dia 28 estava na viatura e
presenciou quando o Maykel pegou o dinheiro para o JACKESSUEL. O Senhor conversou
com o Maykel a respeito desse assunto? Maykel lhe disse como foi a transação?
OFENDIDO: Não. Não lembro de ter conversado com ele, mas foi no mesmo esquema que o
meu, praticamente eu acho, não tenho certeza, não lembro de ter conversado com ele.
JUIZ: Mas o Senhor se lembra de ter o acompanhado no Banco e de ter visto... o Senhor
não entrou no Banco, mas viu quando o Maykel entregou o dinheiro para o JACKESSUEL?
OFENDIDO: Sim, nesse dia a gente eu saí com o JACKESSUEL...
JUIZ: Qual foi a participação do CAIO nisso? Quem pediu foi o JACKESSUEL, mas o CAIO
acompanhou. Qual foi a participação dele nisso?
OFENDIDO: Os dois eram cúmplices nisso aí também, né?! O CAIO inclusive pegou dinheiro
de um deles lá.
JUIZ: Mas, em relação ao Senhor, quem teria pego o dinheiro foi o JACKESSUEL não é isso?
OFENDIDO: Foi o JACKESSUEL, o CAIO, não. Mas estavam juntos, os dois.
MPM: Qual foi a justificativa do JACKESSUEL para pedir também o seu telefone emprestado,
porque pelo jeito o empréstimo foi feito no seu smartphone, não foi?
OFENDIDO: Isso. Ele falou que um amigo dele iria depositar o dinheiro. Eu olhei no
aplicativo não tinha caído, então ele pediu o celular, fingindo que iria ligar para esse amigo
dele.
MPM: Nessa hora que o Senhor olhou o aplicativo, viu que o dinheiro não havia caído na
conta, ele pediu o celular logo em seguida?
OFENDIDO: Eu não lembro, eu acho que deve ter pegado.
MPM: Porque de alguma maneira o seu aplicativo foi acessado. Eu quero saber se foi assim:
o Senhor viu que não tinha o depósito e, logo em seguida, ele pegou o seu celular e
começou a simular a conversa, então foi justamente neste contexto aí, não é?
OFENDIDO: Isso. Depois de um tempo quando eu descobri isso, eu fui nas chamadas e vi
que ele não tinha ligado para ninguém, provavelmente foi nessa hora que ele fez isso (...)";

2) Sd Ex Aldemar Ferreira Veado Neto, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento?
OFENDIDO: Confirmo.
JUIZ: Então, o Senhor foi procurado pelo JACKESSUEL, ele pediu para o Senhor um favor,
disse que não conseguiria sair, pediu para o Senhor deixar o seu celular aberto com ele, já
com aplicativo aberto, porque ele ia fazer uma transferência bancária para o Senhor, não é
isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Ele disse que o Senhor que iria depositar na sua conta R$ 1.700,00 (hum mil e
setecentos reais), não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: R$ 800,00 (oitocentos reais) seria para o Senhor entregar para o JACKESSUEL, R$
800,00 (oitocentos reais) seria para o Senhor entregar para o CAIO, não é isso? E o Senhor

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
ficaria com R$ 100,00 (cem reais) como recompensa por ter ajudado os dois, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Então, foi até a Agencia, não é? Fez esses saques, ainda fez uma transferência,
porque não ia ser possível pelo valor, sacar a quantidade toda, o Senhor fez essa
transferência para o então Soldado José Aleilson e o Aleilson já fez o saque e entregou para
o Senhor o dinheiro?
OFENDIDO: Isso, porque o meu limite era só R$ 1.000,00 (hum mil reais).
JUIZ: O Senhor voltou para o quartel, e o Senhor deu os R$ 800,00 (oitocentos reais) do
JACKESSUEL e os R$ 800,00 (oitocentos reais) do CAIO, não é isso?
OFENDIDO: Isso. Do JACKSSEUL, no Corpo da Guarda e do outro menino lá na Companhia.
JUIZ: Depois disso, Senhor, no mês seguinte, parece que caiu a primeira parcela de um
empréstimo de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: O Senhor foi procurar o JACKESSUEL e ele negou que tivesse feito qualquer tipo de
transação.
OFENDIDO: Antes de procurar ele, eu fui saber de mais informações do que se tratava
aquele desconto do dinheiro, né. Aí eu liguei para um amigo meu que é Contador, liguei no
Banco, eles falaram que eu fiz um empréstimo, dividido em 24 meses, mas eu não fiz.
Então, eu fui olhar a data, e estava lá na mesma data, e fui procurar o JACKESSUEL, ele
negou que fez o empréstimo e então, eu fui procurar o Tenente Vinicius.
JUIZ: O Senhor teve que pagar o empréstimo todo, o Senhor teve que negociar com o
Banco, como é que foi?
OFENDIDO: Eu tentei várias vezes negociar com o Banco, mas pelo fato de eu ter ido lá na
agência para sacar a quantia, eles falaram que o Banco não poderia fazer nada, porque
não tinha como eu falar que caí num golpe, essas coisas. Eu fiz carta manuscritas e relatei
tudo o que eu tinha falado para o Ten Vinicius. Mas mesmo assim tive que pagar todo o
empréstimo.
JUIZ: O Senhor teve um prejuízo de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), não é isso?
OFENDIDO: Isso. Com juros, deu três e pouquinho, mas foi R$ 1.700,00 (hum mil e
setecentos reais) a quantia do empréstimo. Era 24 parcelas de R$ 145,00 (cento e
quarenta e cinco reais), que dava três e uns quebradinhos.
MPM: O Senhor disse que procurou o JACKESSUEL. O Senhor procurou o CAIO? Pois ele
também recebeu parte do dinheiro.
OFENDIDO: Foi os dois juntos que eu procurei. Mas procurei primeiro o JACKESSUEL, porque
quem chegou em mim, me abordou para fazer o empréstimo foi o JACKESSUEL.
MPM: E com o CAIO o que ele te disse?
OFENDIDO: O CAIO falou para eu conversar com o JACKESSUEL, pois este que havia me
pedido emprestado e ele só tava me devendo o dinheiro. Eu entendi que o JACKESSUEL iria
me passar uma quantia para pagar uma conta. Entreguei os R$ 800 para o JACKESSUEL e
os outros R$ 800,00 (oitocentos reais) para o CAIO, porque era a conta que (inaudível)
MPM: Quando o Senhor soube que os outros soldados também caíram no mesmo golpe?
OFENDIDO: Todo começo de mês, eu olhava a minha conta e como eu morava com um
amigo contador eu disse para este que este desconto aqui não estou sabendo a origem
dele. Ele (o contador) ligou no banco para saber e me falou (inaudível) para o JACKESSUEL
e também o para o Ten Vinícius. Após isto, o pessoal também foi descobrindo que havia
feito empréstimos, foi ligando para o Banco. Aí depois, foi um atrás do outro procurando o
Tenente para relatar (...)";

3) Sd Ex Douglas Souza Nascimento, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse último depoimento que eu li?
OFENDIDO: Confirmo.
JUIZ: O Senhor foi procurado pelo CAIO. O Senhor deu o celular para ele e deixou ele mexer
no seu aplicativo do banco. O Senhor imaginou que ele estaria realizando um depósito para
o Senhor no valor de R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais), não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Depois o Senhor foi até o banco, sacou esse dinheiro, fez uma entrega inicial a ele. No
dia seguinte o Senhor foi com o DAVIDSON, fez uma transferência para o então Soldado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
Davidson, totalizou R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) e passou para o CAIO, não é
isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: No mês seguinte, quando começou a ser descontado um empréstimo é que o Senhor
descobriu que tinha caído em um golpe não é isso?
OFENDIDO: Isso
JUIZ: O Senhor teve que pagar o Banco do Brasil?
OFENDIDO: Tive.
JUIZ: Pagou inclusive com juros?
OFENDIDO: Tudo.
JUIZ: O Senhor procurou o CAIO para perguntar o que é que tinha acontecido, dizendo:
como é que você me apronta uma dessa? O Senhor chegou a conversar com ele?
OFENDIDO: Não, não cheguei a conversar, porque, a partir do momento em que todo
mundo já descobriu, todos os dois inclusive queria desertar.
MPM: O Senhor negociou a dívida com os bancos, no final das contas o senhor pagou
quanto?
OFENDIDO: Não negociei dívida, continuei pagando. Inclusive, faltam 3 (três) a 4 (quatro)
parcelas.
MPM: Mas o Senhor sabe o valor que ficou esse empréstimo para o Senhor, no final das
contas?
OFENDIDO: Não fiz os cálculos, mas ficou em torno de três mil e uns quebrados.
MPM: Faltam quantas parcelas para o Senhor quitar?
OFENDIDO: Se eu não me engano são 4 (quatro) ou 3 (três) (...)";

4) Sd Ex Levy Júnior Oliveira Correia, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma o depoimento prestado em sede de IPM?
OFENDIDO: Confirmo sim, Excelência.
JUIZ: O Senhor foi procurado então pelo JACKESSUEL, ele fez uma proposta para o Senhor,
ele disse: olha, eu vou precisar fazer um saque aqui de R$ 2.308,00 (dois mil e trezentos e
oito reais), mas vou lhe dar R$ 200,00 (duzentos reais). Ele ficou com o aplicativo do
Senhor aberto, simulou ali que faria um depósito, não é? Na verdade, ele teria o contratado
um empréstimo, o Senhor foi primeiro a um Banco, não é isso? Tinha um limite diário,
sacou R$ 1.000,00 (hum mil reais) não foi isso?
OFENDIDO: Foi no caixa eletrônico lá do Batalhão, só no caixa do Batalhão que podia sacar
esse valor. Depois, saímos à noite e acho que foi na agência, lá de Jataí, do Banco do Brasil,
e sacou o restante do valor lá.
JUIZ: O Senhor o procurou e ele admitiu que teria sido um golpe, para o Senhor?
OFENDIDO: Ele não falou nada não.
JUIZ: Na parte final, o Senhor disse que ele disse que iria ressarcir o Senhor?
OFENDIDO: Não, isso aí foi depois que todo mundo falou esse trem e aí falou na sala do
Sargento de Dia que iria pagar todo mundo (...).
JUIZ: Mas ele não pagou?
OFENDIDO: Não, pagou não, sumiu, ele desertou do Batalhão.
JUIZ: E o Senhor ficou no prejuízo?
OFENDIDO: Sim, inclusive eu fui terminar de pagar esse empréstimo no mês janeiro, eu fiz
um acordo com o Banco e tive que pagar agora. Paguei com juros praticamente o dobro do
valor. Os juros no Banco do Brasil parece que é de 5,89% a.m.
MPM: O Senhor se lembra, já que pagou há pouco tempo, quanto ficou mesmo o valor
aproximado?
OFENDIDO: Quando eu já tinha pagado as parcelas, há mais de um ano, o fato se eu não
me engano aconteceu em agosto né, o valor de quitação ficou em R$ 848,00 (oitocentos e
quarenta e oito reais). Desde agosto de 2019, começou a cobrar e eu fui quitar em janeiro
de 2021. Eu paguei as parcelas de 219 reais todo mês e agora em janeiro eu fiz a quitação
de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais) (...)";

5) Sd Ex Gleidson Andrade de Souza, que declarou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
"(...) JUIZ: O senhor confirma o depoimento prestado em sede de IPM?
OFENDIDO: Sim senhor, confirmo.
JUIZ: Então vamos dividir em duas partes. Primeira parte, o Senhor saiu para a
confraternização, quem estava na confraternização? O Senhor, o JACKESSUEL, o Abimael e
o CAIO?
OFENDIDO: O JACKESSUEL, o CAIO DIAS, o George e o Abimael, mais as três moças que
estavam na mesa.
JUIZ: O que aconteceu no trajeto de volta? O Abimael parece que bebeu um pouco mais e
chegaram no quartel, conte a partir daí, o que aconteceu, o que Senhor viu?
OFENDIDO: No momento em que a gente chegou no quartel, que o Abimael foi sacar sua
identidade militar, ele pôs a carteira dele sobre a mesa do Sargento de Dia (...) nesse
momento, o JACKESSUEL pegou a carteira dele e foi subindo e de cada lado dava pra ver
que aparentemente tinha dinheiro dos dois lados, eu já tinha observado esse parte e
quando ele subiu no pavilhão, quando passou a escada do pavilhão, ele entregou a carteira
de volta. Só que aí, quando ele entregou, o Abimael pegou a carteira e viu que não tinha
dinheiro. Aí nesse momento, como eu já tinha visto, eu não tinha bebido, como ele viu, ele
já começou a surtar, né? Se eu não me engano era para ele pagar alguma conta, alguma
coisa assim, e a gente subiu para companhia, demorou um pouco mais, eu e o Abimael
fomos para a Companhia, aí lá com eu tinha visto, eu fui, cheguei, interroguei os dois e
falei, né? Ele falou que ia conversar com o JACKESSUEL. Só que a partir do momento em
que ele conversou. Acho que os dois devem ter entrado em algum acordo, e ele veio falar
pra mim que não tinha pego o dinheiro (...)
JUIZ: O Senhor disse que veio atrás ajudando o Abimael, não é isso?
OFENDIDO: Isso, eu tava com ele.
JUIZ: O Senhor disse que viu quando ele colocou a carteira na mesa do permanência e viu
que o JACKESSUEL pegou, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Mas o Senhor sabe dizer qual foi a participação do CAIO nisso daí.
OFENDIDO: Do CAIO? Ele tava junto. Quando eles pegou (sic), os dois subiram diretão. Aí
ficou eu, George e o Abimael.
JUIZ: O Senhor viu que havia dinheiro na carteira e depois que o JACKESSUEL entregou para
o Abimael, viu que estava sem o dinheiro, não é?
OFENDIDO: Isso. Quando chegou no Pavilhão de Comando, ele (ABIMAEL) averiguou a
carteira e viu que estava sem dinheiro.
JUIZ: Com relação àquele segundo fato: o Senhor foi procurado, não é? Pelo CAIO, ele pediu
para o Senhor fazer uma transação para ele, e o Senhor deu o seu celular, com o
aplicativo, já com acesso à conta do Banco, não é isso?
OFENDIDO: Isso. Já com a conta aberta. Ele falou que ele ia depositar um dinheiro, né?! Na
minha conta, como a dele, que tinha dado problema, que ele não conseguia enviar o
dinheiro, aí ele foi e falou que ia depositar o dinheiro na minha conta. Como a gente já saía
juntos antes de ocorrer tudo, eu não desconfiei de nada, quando ele fez a transação, eu
achei muito rápido. Que eu já tinha mexido com Banco antes, aí eu achei muito rápido ter
caído o depósito, porque quando você faz um depósito, demora um pouquinho para o
Banco averiguar, e certificar se realmente foi feito um depósito ou não. E caiu muito
rápido, foi questão de segundo (...) aí eu constatei, quando você olhava o aplicativo, lá
mesmo falava que foi feito empréstimo e aí eu averiguei e perguntei pra ele qual teria sido
o valor que ele tinha depositado, era o valor do depósito, ele falou pra mim que foi na
quantia de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), só que a quantia que foi feita foi R$
1.710,00 (hum mil e setecentos e dez reais), a partir daí eu desconfiei e procurei saber
melhor (...) aí eu entrei em contato com o Sargento Leonardo de Sousa, mandei alguns até
prints da tela do meu celular para ele, aí ele falou realmente está constando aí que foi feito
um empréstimo, eu conversei com o meu pai também e vimos que era um empréstimo.
Então, eu saquei esse dinheiro, guardei aqui em casa, chegando no quartel e contatei com
ele, eu já tinha mandado mensagem antes, falado que ele tinha feito era um empréstimo,
não tinha depositado o dinheiro, aí ele falou para mim, que não, que não era isso,
perguntou pra mim até se eu estava passando por dificuldade, pra ver se mexia com o
meu psicológico. Falei para ele, não, eu não tenho necessidade dessas coisas não. A partir
desse momento, que ele viu que não tinha mais saída, ele assumiu pra mim que não sabia

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
mexer, que se ele fez foi sem querer, aí eu não engoli muito isso não, eu fui efetuei o
pagamento lá no Banco, do dinheiro que eu tinha feito na mesma semana.
JUIZ: Cobraram alguma coisa do Senhor?
OFENDIDO: Cobraram uma quantia mais ou menos de, acho que foi R$ 79,00 pela semana,
como foi empréstimo de R$ 1.710,00 (hum mil e setecentos e dez reais) eles me cobraram
os juros de R$ 79,00 (setenta e nove reais) se não me foge a memória aqui agora.
MPM: O Senhor quitou este empréstimo na mesma semana?
OFENDIDO: Isso.
MPM: Quando você chegou no banco, contou a história, eles só cobraram R$ 79,00 (setenta
e nove reais) de juros?
OFENDIDO: Isso.
DPU: (...) aqui no seu depoimento você disse o seguinte: "o Soldado Abimael Alves logo
começou a apresentar sintomas de embriaguez e resolveu acompanhar as garotas até a
lanchonete da rodoviária". Quem foi acompanhar as garotas a pé, foi você ou o Abimael
Alves?
OFENDIDO: A pé, foi o Abimael.
DPU: Foi acompanhar as garotas pra onde na rodoviária?
OFENDIDO: Eles foram em uma lanchonete.
DPU: Então é possível que ele tenha manuseado a carteira dele? Você estava presente com
ele quando ele acompanhou as garotas ou não?
OFENDIDO: Não, não.
DPU: Essas moças vocês conheciam ou conheceram lá na hora?
OFENDIDO: Eles conheceram na hora (...)";

6) Sd Ex Lucas Rezende de Sousa, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma o depoimento?
OFENDIDO: Sim.
JUIZ: Então, basicamente, o JACKESSUEL pediu ao Senhor para fazer uma transação, não é?
OFENDIDO: Foi sim, Senhor.
JUIZ: O Senhor aceitou a transação, fez o saque devido e depois percebeu que caiu no
golpe, não é isso?
OFENDIDO: Isso. Justamente.
JUIZ: O Senhor teve aquelas testemunhas que o presenciaram a questão de ele
manuseando o smartphone do Senhor. O Senhor desbloqueou o seu smartphone e ele pôde
entrar no aplicativo, não foi isso?
OFENDIDO: Sim, ok.
MPM: Em relação à dívida, o Senhor quitou este empréstimo todo?
OFENDIDO: Não, ainda não. Se eu não me engano, faltam 5 ou 6 parcelas.
MPM: São parcelas de qual valor?
OFENDIDO: R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), ficou em 24 vezes.
MPM: Então, o Senhor ainda está quitando este empréstimo?
OFENDIDO: Sim, Senhora (...)";

7) Sd Ex Lucas Fernandes Nunes Dias, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento?
OFENDIDO: Sim.
JUIZ: Então o Senhor foi procurado pelo JACKESSUEL e pelo CAIO, foi procurado pelos dois e
o JACKESSUEL sugeriu ao senhor fazer um depósito na sua conta de R$ 1.434,00 (hum mil
e quatrocentos e trinta e quatro reais), que estava punido e não iria conseguir sair, tentou
fazer no celular dele, mas não conseguiu, pediu o celular do Senhor, desbloqueou o seu
aplicativo do Banco e aí o Senhor viu que tinha caído R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos
reais) na sua conta. O Senhor imaginou que aquele dinheiro era do depósito e o Senhor foi
ao Banco do Brasil sacou R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) e entregou ao
JACKESSUEL, é isso mesmo Senhor?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Depois de algum tempo, o Senhor percebeu que caiu num golpe, que se tratava de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
um empréstimo e participou para o seu superior hierárquico, não foi isso?
OFENDIDO: Sim.
JUIZ: O Senhor teve que pagar esse empréstimo?
OFENDIDO: Sim, tive que pagar.
MPM: O Senhor quitou este empréstimo completamente?
OFENDIDO: Completamente.
MPM: E o Senhor quitou pagando as parcelas ou juntou um dinheiro e foi lá quitar?
OFENDIDO: Eu fui pagando as parcelas e juntando o dinheiro. Quando foi em novembro, eu
juntei todo o dinheiro, liguei no Banco e quitei.
MPM: O Senhor se recorda quanto é que o Senhor pagou no total?
OFENDIDO: Se eu não me engano foi R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) e alguma
coisinha, fora o que o foi descontado dos meses, de agosto por ali (...)";
8) Sd Ex Luis Felipe Trindade Almeida, que declarou:
"(...) JUIZ (...) o senhor confirma esse depoimento?
OFENDIDO: Confirmo.
JUIZ: Primeiro, o JACKESSUEL procurou o Senhor e lhe pediu para fazer uma operação de R$
855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) reais, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: O Senhor verificou que não tenha o depósito, abriu o seu aplicativo, ele pediu para
olhar e, alguns instantes depois, havia dinheiro na sua conta. O Senhor imaginou que havia
sido um depósito que ele tinha feito. Assim, foi lá sacou o dinheiro, entregou para ele,
menos aquele dinheiro que ele tinha combinado para entregar para o Senhor, pelo uso da
sua conta, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Passou algum tempo, ele propôs a mesma coisa para o Senhor, e o Senhor não sabia
que se tratava de um golpe e aceitou novamente. Aí ele teve o mesmo procedimento, foi
depositar na sua conta, teve a questão de pedir para olhar o aplicativo, que estava aberto
e o Senhor constatou esse dinheiro e entregou. Só que dessa vez, parte do dinheiro ficou
com o Senhor, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e esse dinheiro, CAIO procurou o
Senhor e falou que o JACKESSUEL estava preso disciplinarmente, mas mandou passar para
a conta do CAIO, aí o Senhor transferiu esses R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a
conta do CAIO, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Quando foi que o Senhor percebeu que se tratava de uma fraude?
OFENDIDO: Depois que o pessoal da Companhia começou a falar que tinha um empréstimo
na conta do camarada e aí eu fui até a agência para verificar e foi onde eu constatei que
tinham dois empréstimos no meu nome.
JUIZ: O Senhor teve que pagar esses dois empréstimos?
OFENDIDO: Isso, estou pagando eles ainda.
MPM: O Senhor se lembra quantas parcelas faltam para pagar esse empréstimo?
OFENDIDO: Não lembro.
MPM: Parcela de qual valor?
OFENDIDO: R$ 140,00 (cento e quarenta reais) mais ou menos (...)";

9) Sd Ex Tales Martins Costa, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento?
OFENDIDO: Sim senhor.
JUIZ: (...) o JACKESSUEL procurou o Senhor, ele estava acompanhado do CAIO e disse
assim: estou precisando fazer um depósito e preciso de uma conta para fazer esse
depósito. O Senhor cedeu a sua conta e ele disse: olha já fiz essa transferência, esse
depósito, eu preciso que você saque, não foi isso?
OFENDIDO: Foi, sim, Senhor.
JUIZ: O Senhor foi até uma agência do Banco do Brasil, o depósito estava feito, por uma
questão de limite, primeiro o Senhor sacou R$ 1.000,00 (hum mil reais), depois o Senhor
sacou R$ 600,00 (seiscentos reais). Ele combinou com o Senhor de dar R$ 100,00 (cem
reais) de recompensa pelo uso da conta?
OFENDIDO: Foi, sim, Senhor, combinou.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
JUIZ: O Senhor não abriu o seu aplicativo de celular para ele, essa transação o Senhor fez
na agência, não foi isso?
OFENDIDO: Isso, foi na agência, não abri aplicativo, pois na época eu nem tinha celular
ainda.
JUIZ: O Senhor não deu falta do seu cartão ou se o seu cartão do Banco havia saído da sua
carteira ou do armário, onde o Senhor guarda?O Senhor não percebeu isso, percebeu?
OFENDIDO: Em momento nenhum, estava com o cartão o tempo todo.
JUIZ: Mas depois o Senhor conversou com o CAIO e este disse que era uma coisa do
JACKESSUEL, mas que com certeza o JACKESSUEL iria devolver o dinheiro, não é isso?
OFENDIDO: Foi, sim, Senhor.
JUIZ: Devolveu o dinheiro ou não?
OFENDIDO: Não devolveu.
JUIZ: O Senhor teve que pagar esse empréstimo no Banco do Brasil?
OFENDIDO: Estou pagando até hoje.
MPM: Qual é o valor da parcela que o Senhor paga todo mês?
OFENDIDO: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
MPM: E o Senhor se recorda quantas parcelas faltam para o Senhor quitar o empréstimo?
OFENDIDO: Faltam 5 (...)";

10) Sd Ex Abimael Alves Ramos, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma o depoimento prestado em sede de IPM?
OFENDIDO: Sim.
JUIZ: Então, no dia dos fatos, o Senhor saiu para a confraternização e nessa estavam o
JACKESSUEL, o CAIO DIAS, o Gleidson, o José Firmino, o que aconteceu, Senhor? O Senhor
bebeu um pouquinho demais, quando voltou, havia dinheiro na sua carteira, o Senhor
havia feito um saque, o que aconteceu a partir do quartel? O Senhor não se lembra, o
Senhor tinha bebida um pouco, mas o que o Senhor se lembra?
OFENDIDO: (...) nós saímos do táxi, saindo do táxi eu fui passar no Corpo da Guarda (...) eu
tinha bebido um pouco a mais, estava meio ruim. Até saírmos do táxi, eu estava com a
minha carteira. Ao passar na Guarda (...) tem que passar o meu nome tudinho, aí eu retirei
a carteira do bolso. Aí, até eu subir mais ou menos a escada ali, a carteira já não estava
comigo mais, por causa que eu ta (sic) ruim né, aí eu lembro dele ter me entregado a
minha carteira lá na escada, o JACKESSUEL no caso, ele me entregou minha carteira.
Então, do táxi até lá, não me lembro de muita coisa não. Quem lembra mesmo foi os
meninos que estavam comigo. Porque o dinheiro estava na minha carteira, até eu sair do
táxi. A partir do momento em que eu saí da Guarda, o dinheiro não estava na minha
carteira.
JUIZ: No táxi, o Senhor chegou a conferir a carteira e tinha dinheiro nela?
OFENDIDO: Tinha dinheiro.
JUIZ: O Senhor disse aqui no depoimento que tentou pagar o táxi. Então, o Senhor conferiu
a sua carteira e no táxi tinha dinheiro, não é isso?
OFENDIDO: Tinha
MPM: O Senhor sacou esse dinheiro quando?
OFENDIDO: No mesmo dia (...)
MPM: O Senhor sacou esse dinheiro na própria OM?
OFENDIDO: Não, foi fora. Eu saquei o dinheiro fora e já fui direto para o local onde
estávamos festando.
MPM: O senhor tirou quanto? O Senhor se recorda?
OFENDIDO: R$ 500,00 (quinhentos reais).
MPM: Esse dinheiro era pra (sic) pagar só essa festa ou senhor tirou esse dinheiro por
algum motivo?
OFENDIDO: Tirei o dinheiro pra (sic) pagar conta.
(...)
MPM: A testemunha Gleidson foi ouvida, disse que o Senhor a um certo momento foi sair
pra (sic) lanchar com as meninas, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
MPM: O Senhor pagou algum valor nesse lanche?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
OFENDIDO: O lanche da rodoviária eu paguei.
MPM: E ainda tinha R$ 500,00 (quinhentos reais) na sua carteira?
OFENDIDO: Sim, eu tinha mais dinheiro na carteira.
MPM: O Senhor não se lembra quando chegou no Corpo da Guarda, o Senhor mesmo
retirou a carteira do seu bolso, o Senhor se recorda disso?
OFENDIDO: Não
MPM: Não?
OFENDIDO: Não, porque eu passei direto, eu estava ruim, foi os meninos que passaram o
meu nome lá na Guarda.
MPM: Entre passar direto na Guarda, o Senhor só se recorda do momento em que o
JACKESSUEL lhe devolveu a carteira?
OFENDIDO: Recordo. Na escada. Só que eu não saquei que ele tinha pegado.
MPM: Naquele momento, o Senhor não percebeu que estava sem dinheiro?
OFENDIDO: Não. Depois que eu cheguei do alojamento, eu fui abrir a carteira e vi que
estava sem o dinheiro.
MPM: Seu cartão de crédito estava lá também?
OFENDIDO: O meu cartão estava.
MPM: E o Senhor não reportou para não ser punido em relação à embriaguez?
OFENDIDO: Sim.
DPU: Lá no táxi você mencionou que retirou a carteira pra (sic) pagar. Não fez o
pagamento por que?
OFENDIDO: (...) eu não sei quem assumiu pra (sic) pagar (...) eu tirei a carteira porque nós
ia (sic) dividir, pra ver quanto ia ficar (...)
DPU: Quando você desceu do táxi e foi passar pelo Corpo da Guarda, você entregou a
carteira pra (sic) quem, você se recorda?
OFENDIDO: Não lembro. Eu só lembro dele me entregar a carteira, que foi lá em cima
chegando no alojamento.
DPU: Lá na rodoviária, vocês conheciam essas meninas lá ou já conheciam, essas três
garotas que você foi lanchar com elas?
OFENDIDO: Não. Nós conheceu (sic) lá na hora lá.
DPU: Aí na hora de fazer o pagamento do lanche, você que pagou os lanches delas.
OFENDIDO: Paguei né, o meu lanche.
DPU: Tinha algum outro militar te acompanhando quando você foi lanchar com elas ou
não?
OFENDIDO: Não, só tava (sic) eu e elas (...)";

11) Sd Ex Jefferson dos Santos Menezes da Silva, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento?
OFENDIDO: Sim.
JUIZ: Então o Senhor estava em uma missão, quando o senhor retornou viu que aquele
cadeado não era o seu cadeado. Abriu o seu armário e não encontrou alguns dos seus
pertences. Não estava o seu cartão do Banco do Brasil e até o chocolate do senhor
levaram. Não foi isso?
OFENDIDO: Sim, Senhor.
JUIZ: Depois disso, na sua carteira... o Senhor tem dificuldade de decorar senha, o que
muitos têm, aí o Senhor viu que foram feita uma série de saques na sua conta. O Senhor
lembra o valor dos saques?
OFENDIDO: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
JUIZ: Aí falaram para o Senhor que ele estava baixado, né? Só comparecia de vez em
quando no quartel e estaria rondando por ali. Mas o Senhor não sabe quem seria esse
baixado, né?
OFENDIDO: Não, senhor.
JUIZ: Além desse dinheiro que foi sacado, houve alguma tentativa de empréstimo ou outra
coisa?
OFENDIDO: Só vi esse empréstimo aí que o Senhor citou.
JUIZ: Esses R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) eles sacaram porque fizeram um
empréstimo não é isso?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
OFENDIDO: Sim, Senhor.
JUIZ: O Senhor teve que pagar por este empréstimo?
OFENDIDO: Sim Senhor, tive que pagar.
JUIZ: Mesmo mostrando que o cadeado havia sido arrombado, mesmo assim o Banco do
Brasil fez o Senhor pagar, não é isso?
OFENDIDO: Sim Senhor, tive que pagar.
MPM: O Senhor conversou depois do arrombamento do seu armário com o Soldado Hugo
Alves?
OFENDIDO: Mais tarde, eu não conversei com ele não.
MPM: Mas conversou em algum momento sobre este fato? Ele era plantão no alojamento
da 3º Companhia de fuzileiros, não era?
OFENDIDO: Sim, Senhora.
MPM: Então e o que ele lhe falou?
OFENDIDO: Ele falou que não sabia quem que era.
(...)
MPM: O Senhor sabe por que caiu a imputação ao JACKESSUEL. O senhor sabe informar por
que?
OFENDIDO: Não Senhora. Não sei.
MPM: O Senhor acompanhou as investigações, soube de mais detalhes?
OFENDIDO: não, Senhora, eu não soube de mais nada (...)";

12) Sd Ex Guilherme dos Santos Oliveira, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento?
OFENDIDO: Sim senhor.
JUIZ: O Senhor foi a uma exposição, foi procurar o seu cartão e viu que seu cartão não
estava lá. Aí procurou a agência bancária, na Avenida em Goiás, em Jataí, para ver o que
tinha acontecido e inclusive cancelar o cartão e aí alguns dias depois o senhor verificou
que tinha empréstimo de 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) e dois saques de R$
1.000,00 (hum mil reais). Não é isso?
OFENDIDO: Sim, sim.
JUIZ: Aí foi cancelar o seu cartão e viu que não tinha movimentação. Esse empréstimo o
Senhor precisou pagar para o Banco?
OFENDIDO: Estou pagando ele ainda.
JUIZ: O CAIO confessou que foi ele que tinha retirado o cartão, feito o empréstimo e o
saque?
OFENDIDO: Confirmou.
JUIZ: Disse que iria pagar o Senhor, mas não pagou, não é?
OFENDIDO: Sim.
JUIZ: Quem presenciou isso daí foi o Danilo e o Eduardo também testemunharam quando
houve a confissão do CAIO, quando ele disse para o Senhor que teria sido ele mesmo que
pegou o cartão, fez o saque. Esses Danilo e Eduardo presenciaram essa confissão?
OFENDIDO: Presenciaram (...)".

Nessa mesma assentada, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, a saber:

1) Cap Ex Rafael Candido Severino, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: Confirmo.
JUIZ: Então o CAIO DIAS e o JACKESSUEL chegaram a confessar para o Senhor que estava
aplicando golpes nos colegas de turma não é isso?
TESTEMUNHA: Sim, eles confessaram pra mim.
JUIZ: E como eles disseram ao Senhor?
TESTEMUNHA: Assim que chegou ao meu conhecimento, a gente não tinha certeza ainda,
então eu pedi para chamar os dois e conversei com JACKESSUEL e CAIO DIAS, peguei todos
os nomes que tinham passado pra mim que tinham entregado os seus celulares para eles.
A estória era a mesma: eles (acusados) iriam fazer a transferência de um amigo, no caso

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
para o JACKESSUEL ou para CAIO DIAS, e aí eles alegavam que não conseguiam fazer no
Banco, na conta deles e queria transferir para esse outro soldado. Então, eles acessavam o
aplicativo do Banco, colocavam a senha, e depois entregavam o celular. Aí eu perguntei
pra eles e eles me explicaram com fizeram isso. Eles pegaram o celular e me explicaram
como fizeram, confessando.
JUIZ: Mas o Senhor também disse que o CAIO DIAS chegou a confessar um furto no armário
do Soldado Jeferson Menezes. O que ele falou a respeito disso?
TESTEMUNHA: Ele falou que, em algum momento, o armário ficou aberto, aí ele furtou um
dinheiro lá dentro do armário do soldado, e aí deu um problema, pois nós ficamos sabendo
disso na Companhia, eu iria segurar os militares aqui e, de repente, a gente aumenta os
postos de serviço quando dá algum problema assim e aí o Soldado Jeferson Menezes me
disse que o CAIO DIAS marcou com ele para lhe entregar esse dinheiro, na rodoviária,
alegando que não foi ele que roubou, mas que ele estava querendo devolver, mas o CAIO
DIAS confessou pra mim, juntamente com o Sargento Diomar, o Comandante de Pelotão, o
Ten Vinicius que eu chamei esses como testemunha, ele (CAIO DIAS) confessou pra mim
que tinha pego o dinheiro no armário do Soldado.
MPM: Eu fiquei com uma dúvida a respeito desse furto do Soldado Jeferson. Quem teria
confessado o furto? Quem teria quebrado o cadeado lá com tesoura que arrebenta
vergalhão?
TESTEMUNHA: O CAIO DIAS não confessou ter quebrado e aberto o armário. O armário
estava aberto já. Ele confessou pra mim que o armário estava aberto. Ele aproveitou a
oportunidade, para pegar.
MPM: Nessa oportunidade, ele deixou claro que o JACKESSUEL, os dois estavam agindo
juntos?
TESTEMUNHA: Não, na situação do dinheiro não, foi apenas o CAIO DIAS.
MPM: Em relação à carteira do Abimael, o Senhor tomou algum conhecimento nesse
sentido? Soube?
TESTEMUNHA: Agora nesse caso eu não me recordo.
MPM: O Senhor também tomou conhecimento do sumiço do dinheiro do Lucas Fernandes
também no armário?
TESTEMUNHA: Tomei conhecimento, mas ele não confessou pra mim esse fato.
DPU: (...) nessas inquirições foram informados do direito ao silêncio, esse tipo de...
TESTEMUNHA: Não, na verdade não foi uma inquirição, eu tomei conhecimento dos fatos,
falaram os nomes deles pra mim, eu chamei eles dois e perguntei: e aí? Eu chamei
primeiro o CAIO DIAS e falei vocês chegaram a fazer alguma coisa, chegaram a pegar. Ele
falou, não Capitão, realmente eu fiz isso daí. Foi simples assim. Não foi uma inquirição. Por
isso que a gente abriu o IPM depois pra fechar tudo corretamente. Mas foi só chamar o
militar, com duas testemunhas, e aí o que vocês fizeram roubaram? E aí, confessou pra
mim o que tinha sido feito.
(...)
DPU: Com relação a câmeras (...) foi verificada alguma imagem de câmera de segurança?
TESTEMUNHA: Não (...)";

2) 2º Ten Ex Rodrigo Faria Pereira, que afirmou:

"(...) JUIZ: Como é que aconteceu exatamente, senhor, os fatos relacionados ao furto de
munições?
TESTEMUNHA: O Tailson estava de serviço de plantão ao alojamento, quando ele foi no
armário dele, depois da troca que teve e encontrou uma caixinha de calibre 22, contendo
33 munições, dentro do armário dele. Logo ele pegou essa caixinha e entregou para o
Sargento de Dia que me acionou, pelo rádio, e eu fui lá na Companhia verificar essa
situação. Chegando lá, eu tive que colocar todo mundo em forma no saguão e junto com o
meu adjunto, o Sargento-de-Dia da Companhia e o Sargento-de-Dia da 1º companhia, nós
fizemos uma revista de armário. Logo depois, o Soldado CAIO DIAS se acusou que as
munições eram deles, ele tinha colocado no armário do Tailson (...)";

3) 2º Ten Ex Vinicius de Moraes Silva, que afirmou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: Positivo.
JUIZ: Então basicamente a única coisa que aconteceu foi que um grupo de soldados
procurou o Senhor pra falar a respeito disso. Esses soldados que procuraram o Senhor, eles
falaram que o responsável pelos fatos seria o JACKESSUEL e o CAIO?
TESTEMUNHA: Sim. Eles relataram que quem teve alguma interação com eles nessa área
bancária tinham sido os dois.
JUIZ: Mas o Senhor já disse que não viu nenhum dos acusados confessarem, não é isso?
TESTEMUNHA: Correto, não vi os dois falarem abertamente sobre isso.
MPM: O Senhor estava presente no momento em que o Capitão Cândido perguntou para os
dois se eles tinham algum envolvimento com essas histórias destes empréstimos?
TESTEMUNHA: negativo, não estava presente .
DPU: (...) o senhor sabe me dizer se tinha ali o costume os meninos fazerem esses
empréstimos um para o outro, se era comum?
TESTEMUNHA: Bom, nunca foi de meu conhecimento o compartilhamento da questão
financeira. Inclusive é orientado na Companhia para o pessoal tomar cuidado com dinheiro
(...) nunca foi do meu conhecimento.
DPU: Então porque que eles foram lhe perguntar sobre essa questão bancária?
TESTEMUNHA: A gente orienta os soldados, quando estão com alguma dúvida, a procura
um militar mais antigo pra poder esclarecer (...).
DPU: Teve mais algum assunto relacionado a esse tipo de coisa naquele Pelotão?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: O senhor nunca ouviu ninguém relatar que tinha uma pirâmide financeira, alguma
situação que um emprestava para o outro?
TESTEMUNHA: Não, negativo";

4) 1º Sgt Ex Diomar Mendes Ribeiro, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) então basicamente o que o Senhor ouviu ou soube foi que o Jeferson
Menezes, Aldemar Neto e Guilherme Santos para dizer que tinham sido vítimas de
eventuais crimes, é isso?
TESTEMUNHA: Sim, Senhor, Excelência. Naquele momento, eu era o Sargenteante da
Companhia e começou a surgir situações de militares a me procurar, alegando que fizeram
algumas transações bancárias com esses dois militares: JACKESSUEL e CAIO DIAS,
alegando que houve um desentendimento entre eles: fazer uma transferência bancária e
saques de conta pra passar um valor pra eles, aí eles verificaram depois de praticamente
um mês, que, na verdade, havia sido feito um empréstimo na conta deles, alegando que
era uma transferência, e com isso, eles sacavam o dinheiro e passavam o dinheiro para
esses dois militares. Então comecei ouvir uma, duas, três ou quatro histórias que eram
bem semelhantes e aí eu passei a situação para o Comandante de Companhia (...)
inclusive, fiz alguns relatos do que eles estavam me falando, nisso, posteriormente, virou
um IPM.
JUIZ: O Senhor conversou diretamente com o JACKESSUEL e com o CAIO?
TESTEMUNHA: Não, Senhor, eu conversei com os militares que chegaram até mim e
falaram que tinham sido lesados.
JUIZ: O Senhor algum vez presenciou CAIO ou o JACKESSUEL confessarem algum tipo de
crime ou prática ilícita?
TESTEMUNHA: Eu estava junto com o Capitão Cândido, quando este estava conversando
com eles, sobre o assunto e eles falaram que devido à facilidade e a falta de experiência
daqueles militares que estavam fazendo aquelas movimentações, no linguajar deles: 'eles
deram mole pra mim e aí eu fazia as movimentações, porque eu estava sendo beneficiado
mesmo (...) e o JACKESSUEL, inclusive, ele falou que fez mesmo a situação. O CAIO DIAS eu
não ouvi ele falar isso (...).
DPU: (...) quando o senhor participou desse diálogo, vamos dizer assim, dessa confissão, o
JACKESSUEL e o CAIO DIAS estavam os dois juntos perante o Capitão?
TESTEMUNHA: Não senhor. Eu não lembro dos dois estarem juntos não. Se eu não me
engano, o Capitão conversou com eles individualmente. Isso foi praticamente uma
conversa informal, não foi nem um depoimento, interrogatório, foi uma conversa informal,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
eles estavam conversando ali na sala, eu estava do alado ali, e aí conversando aquilo ali o
JACKESSUEL conversou com o Capitão, "não Capitão, o pessoal deu mole pra mim, eu
pegava o telefone deles logado na conta do banco (...) facilitaram pra mim, os caras são
bisonhos e aí eu aproveitei." Eu tava (sic) junto com o Capitão ali na sala com ele,
praticamente na distância de três metros (...) e eu escutando o que eles estavam
conversando. O CAIO não. Eu não ouvi o CAIO falando com o Capitão sobre isso (...)";

5) 3º Sgt Keven Couto Rocha, que afirmou:

"(...) JUIZ: O Senhor prestou uma declaração à Polícia da Delegacia de Jataí a respeito da
questão das munições não foi?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Então, o Tailson achou no armário dele aquela munição, levou para o Senhor, depois
fizeram algumas diligências lá, verificaram que isso pertencia ao Caio Vinícius. O Caio
Vinicius é o mesmo CAIO DIAS, não é?
TESTEMUNHA: O nome de guerra dele é CAIO DIAS.
JUIZ: Mas, na Delegacia, saiu como Caio Vinicius deve ser o segundo, né?
TESTEMUNHA: Deve ser, sim, senhor, mas aqui a gente conhece ele como CAIO DIAS.
JUIZ: Mas aí o CAIO DIAS disse ao senhor que aquela munição era dele mesmo?
TESTEMUNHA: Sim, depois que o plantão, que era o Tailson, veio me reportar o que tinha
acontecido, eu verifiquei com o Oficial-de- Dia se aquela munição ele tinha furtado dentro
do Batalhão, mas o lote não condizia com as munições que a gente tinha aqui. Aí então,
com o Oficial-de-Dia, a gente foi no alojamento, juntamos todos os laranjeiras, fizemos a
revista de armário e nisso, interrogando o CAIO DIAS, ele afirmou para mim, confessou que
a munição veio de fora. Disse que essa munição era do avô dele, que ele tinha trazido da
casa do avô dele (...)";

6) Sd Ex Eduardo Henrique Carvalho Moraes, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O Senhor ouviu do CAIO falando que estava fazendo esses saques indevidos,
transações bancárias em relação aos outros colegas de caserna?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Ele também falou que o JACKESSUEL fazia este mesmo tipo de operação?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E, além disso, o Senhor ouviu do CAIO ele assumindo perante um Oficial a
responsabilidade com relação às munições de calibre 22, que seriam dele?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Eduardo, é só um complemento da pergunta do juiz, o Senhor ouviu também do
Soldado JACKESSUEL conversando sobre a realização destes empréstimos dos seus colegas
de farda?
TESTEMUNHA: Sim (...)";

7) Sd Ex George Denner Ferreira da Silva, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O Senhor saiu para uma confraternização, estava o Abimael, estava o CAIO DIAS, o
Jeferson Firmino, o Gleidson, foram beber, o Abimael ficou um pouco alto, não ficou?
TESTEMUNHA: O Abimael bebeu demais e foi com as meninas lá para a praça de
alimentação, na Rodoviária. Nós ficamos no local em que estávamos jogando sinuca. Como
ele estava demorando, fomos para lá comer alguma coisa, quando chegamos lá ele estava
gastando muito dinheiro com essas meninas, aí depois nós resolvemos ir embora, aí o
JACKESSUEL pediu um táxi. Neste táxi, foi ele, Abimael, Gleidson e o CAIO DIAS. Eu e o
Jeferson Firmino voltamos para jogar sinuca. Depois de cinco minutos, nosso táxi chegou,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
fomos embora também. Quando chegamos no Batalhão, eles estavam nos esperando nós,
aí quando nós chegamos perto deles, eles falaram que o Abimael tinha sido roubado, que o
dinheiro dele não tava (sic) todo na carteira, aí que eles foram explicar para nós o que
aconteceu, o Abimael chorando e tacando o 'foda-se' lá no Batalhão.
MPM: Quando o Senhor chegou em outro taxi lá no Batalhão, os outros soldados do outro
taxi já tinham adentrado?
TESTEMUNHA: Eles já tinham passado pela Guarda, mas eles estavam esperando a gente
lá no Pavilhão de Comando.
MPM: Quando o Senhor chegou lá ao Pavilhão de Comando, o Senhor viu, em algum
momento, o Soldado JACKESSUEL entregando a carteira do ABMAEL?
TESTEMUNHA: Não, eu não vi.
MPM: Não viu esse momento?
TESTEMUNHA: Não, quando a gente chegou lá, o Abimael já estava procurando o dinheiro
dele, já tinha dado conta que já tinha perdido o dinheiro.
MPM: O Senhor consumiu bebida alcóolica no dia?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E o Senhor sabe informar se o Soldado Gleidson também consumiu bebida alcóolica?
TESTEMUNHA: Pouquíssima, ele bebeu muito pouco (...).
DPU: Quando você mencionou que vocês estavam gastando muito dinheiro lá com as
garotas e resolveram voltar lá para a OM, o Abimael também estava gastando dinheiro
com as garotas?
TESTEMUNHA: Não. Na realidade nós não estávamos gastando dinheiro com as garotas. O
Abimael tava (sic). Ele tinha ido para a praça com as garotas e a gente ficou lá jogando
sinuca. Aí nós viu (sic) que ele estava demorando, foi lá encontrar com ele.
DPU: O senhor falou que ele estava gastando muito dinheiro com as garotas, tava (sic)
torrando, é isso?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: Ninguém conhecia essas garotas, conheceram lá na hora, foi isso?
TESTEMUNHA: Ninguém conheciam as garotas não. Eu mesmo, nunca tive contato com
elas não (...)";

8) Sd Ex Hugo Eduardo Paes Alves, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O Senhor estava como Plantonista no alojamento e o Senhor viu quando JACKESSUEL
entrou com um alicate e cortou o cadeado de um armário. O Senhor achava que aquele
armário era dele, do JACKESSUEL?
TESTEMUNHA: Sim senhor, achava que era realmente dele.
JUIZ: o Senhor viu o JACKESSUEL mexer no armário e depois colocar outro cadeado, não é
isso?
TESTEMUNHA: Sim Senhor.
JUIZ: Quando é que o Senhor ficou sabendo que o armário era do JEFERSON MENEZES?
TESTEMUNHA: Quando realmente o Jefferson tentou abrir o armário dele e ele avisou que
não era o cadeado dele.
JUIZ: Depois o Senhor continuou tendo contato com o Jefferson Menezes, ele passou a
relatar para o Senhor que alguma coisa teria sido levada, que teve algum prejuízo
financeiro, chegou a conversar isso com o Senhor?
TESTEMUNHA: Sim, ele tinha falado, parece que sumiu o cartão e eu não lembro a outra
coisa, mas sumiu duas coisas dele.
JUIZ: O cartão e uma caixinha de chocolate Bis?
TESTEMUNHA: É.
JUIZ: (...) o JACKESSUEL posteriormente te procurou e queria fazer uma transferência na
sua conta é isso?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Mas o Senhor achou estranho e não aceitou, não foi isso?
TESTEMUNHA: Eu achei estranho, porque ele queria pegar o meu celular, para fazer a
transferência. Aí eu não entreguei.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
JUIZ: Voltando a situação do Jeferson Menezes, depois ele falou se haviam feito um
empréstimo na conta dele, depois que tinham furtado o cartão dele. Ele chegou a comentar
alguma coisa com o Senhor a respeito disso?
TESTEMUNHA: Eu não lembro.
DPU: Hugo, você presenciou o JACKESSUEL levar alguma coisa nessa oportunidade do
cadeado ou não chegou a ver?
TESTEMUNHA: Não senhor, não consegui ver ele levar alguma coisa. Eu só consegui ver ele
abrir o armário.
(...)
DPU: Quando você disse que viu ele utilizar um alicate pra abrir o armário, nesse
momento, nesse dia você já conhecia ele ou conheceu depois?
TESTEMUNHA: Já conhecia sim senhor.
DPU: Você sabe dizer se o CAIO DIAS ele foi também nesse armário aí ou não?
TESTEMUNHA: Não sei informar para o senhor.
DPU: Em nenhum momento você menciona o CAIO DIAS no seu depoimento, ele não tem
nenhuma relação com esse fato?
TESTEMUNHA: Não senhor";

9) Sd Ex Danilo Morais de Oliveira, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O Senhor sabia que tinha sido furtado aquele cartão, o cartão era de quem mesmo?
TESTEMUNHA: Era do Guilherme.
JUIZ: O Senhor viu esse cartão do Guilherme de posse de quem e usando aonde?
TESTEMUNHA: Foi do CAIO DIAS em frente... Eu estava na espera para poder sacar também
o dinheiro e o CAIO DIAS estava na frente né?
JUIZ: Aí o Senhor viu que o cartão era do Guilherme e perguntou: olha, mas esse cartão aí
que não é seu, o que ele respondeu?
TESTEMUNHA: Não, eu não cheguei a falar, certo? Eu comentei com o GLEIDSON dizendo
esse cartão é do Guilherme, aí o CAIO DIAS ficou meio desconfiado e acabou não sacando,
certo? Já pegou, já saiu desconfiado, a gente foi sacou o nosso dinheiro, eu fui lá e
comentei com o Guilherme que eu vi aquela situação.
JUIZ: Chegou para o Guilherme e disse: eu vi e seu cartão está com o CAIO.
TESTEMUNHA: É isso.
MPM: Essa confissão do CAIO DIAS conta como que foi, como o Senhor presenciou, a quem
ele confessou?
TESTEMUNHA: Foi da seguinte forma: a gente estava no dia do pagamento, então, estava
eu e o Gleidson. A gente estava juntos para poder sacar. Então, o CAIO DIAS estava na
frente, ele ia sacar, mas eu percebi uma atitude estranha nele, desconfiado...
MPM: Sim, o Senhor já falou isso, mas está escrito na denúncia que o Senhor teria
presenciado a confissão do Soldado CAIO DIAS e o Senhor disse quando foi ouvido que o
Senhor teria ouvido a confissão, que o CAIO DIAS falar que realmente pegou o cartão do
Guilherme, eu queria que o Senhor explicasse essa parte da estória
TESTEMUNHA: Não, eu sabia que o cartão do Guilherme tinha sumido. Eu vi pela tela do
caixa eletrônico que estava o nome Guilherme e o CAIO DIAS ficou desconfiado e pegou e
já não sacou mais. Não quis sacar mais (...)";

10) Sd Ex José Aleilson da Silva Ferreira, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento do senhor?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O Aldemar Neto pediu ao Senhor para usar a sua conta que ele iria fazer uma
transferência da conta dele para o Senhor e disse que esses R$ 850,00 (oitocentos e
cinquenta reais) que iria transferir, pediu para o Senhor sacar, mas que ele iria destinar ao
JACKESSUEL é isso?
TESTEMUNHA: Isso mesmo.
JUIZ: O Senhor foi com ele na Agência da Avenida Goiás, lá no centro e conseguiu fazer a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
transação. O Senhor presenciou quando ele passou esse dinheiro para o JACKESSUEL ou
não?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: O Senhor disse, no seu depoimento, que presenciou quando o JACKESSUEL disse que
estava fazendo essas transações, estava fazendo empréstimos nas contas bancárias dos
colegas, ficando com o dinheiro e que já teria pego aí de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) a R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Isso o Senhor teria ouvido do JACKESSUEL,
não é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Ele estava em que lugar? No alojamento? Ele comentou isso e o Senhor ouviu isso
dele, não é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: E, no momento, estavam presentes o Levi Junior, o Pedro Oliveira e o CAIO DIAS?
TESTEMUNHA: Isso aí (...)
DPU: (...) o CAIO tava (sic) presente quando o JACKESSUEL confessou esses fatos?
TESTEMUNHA: Isso, tava (sic).
DPU: O CAIO afirmou alguma coisa, que esse dinheiro era pra ele?
TESTEMUNHA: O CAIO DIAS não afirmou não, só o JACKESSUEL.
DPU: O senhor não estranhou porque que o Aldemar foi, tava (sic) tão insistente em
emprestar aquele dinheiro, em dar aquele dinheiro? Ele foi em uma agência, depois foi
para outra. Ele não tinha nenhuma vantagem nessa...
TESTEMUNHA: É, eu não sei. Ele falou que o JACKESSUEL tinha transferido o dinheiro pra
conta dele. No caso, ele transferiu pra minha conta e queria que eu sacasse para ele
passar para o JACKESSUEL (...)".

Os Representantes da Defensoria Pública da União não apresentaram rol de testemunhas.

Em 27 de abril de 2021, por ocasião da Audiência de Qualificação e Interrogatório dos Réus, o Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM iniciou a Sessão alertando para o fato de que o ex-Sd Ex CAIO
VINICIUS ALMEIDA DIAS foi chamado a comparecer por 2 (duas) vezes em Audiências anteriores, não tendo
comparecido. Desta feita, novamente ausente, o Magistrado fez menção ao art. 292 do Código de Processo
Penal Militar, propondo ao Conselho Julgador a decretação da revelia, ressalvando, ainda, que até a data do
julgamento seriam efetuadas novas intimações a esse Réu. O Magistrado de primeiro grau ainda questionou
às Partes sobre eventual manifestação acerca do tema, sendo oportuno destacar que o Representante da
Defensoria Pública da União que assistiu o Acusado no referido ato manteve-se silente. Em consequência, foi
confirmada a revelia do ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS pelo Colegiado Julgador.

Em seguida, nessa mesma assentada, foi procedida a Qualificação e o Interrogatório do ex-Sd Ex
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o Senhor está preso exatamente pelo quê?
JACKESSUEL: Estou preso por causa de um crime de latrocínio.
JUIZ: Já foi condenado por ele?
JACKESSUEL: Sim, Senhor.
JUIZ: Além desse latrocínio, ainda há algum outro processo em curso, sem ser na Justiça
Militar?
JACKESSUEL: Não, Senhor.
JUIZ: Esses fatos que estão aqui narrados na Denúncia, eles ocorreram, Senhor?
JACKESSUEL: Não, Senhor.
JUIZ: O Senhor conhece o Soldado Maykel Bueno de Sousa?
JACKESSUEL: Só conheci na OM mesmo.
JUIZ: O Senhor conhece o Soldado João Pedro Nascimento de Oliveira?
JACKESSUEL: Também não, só na Unidade mesmo.
JUIZ: O Soldado Aldemar Ferreira Veado Neto.
JACKESSUEL: Só na Unidade.
JUIZ: Eu vou repetindo os nomes, aí no final eu lhe pergunto: Douglas Souza Nascimento,
Levi Junior de Oliveira Correia, Gleidson Andrade de Sousa, Lucas Rezende de Sousa, Lucas
Fernandes Nunes Dias, Luis Felipe Trindade Almeida, Tales Martins Costa, Abimael Alves

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
Ramos, Jefferson dos Santos, Vinicius da Silva e Guilherme dos Santos Oliveira. O Senhor
tem alguma coisa a dizer contra qualquer uma dessas pessoas?
JACKESSUEL: Na verdade, mesmo eles estão me acusando de um crime que eu não cometi.
Ensinei eles, na época, como pegar um empréstimo, eles viram que não beneficiou eles por
um lado, porque começou a descontar, aí chegaram no furriel da Companhia lá e falou que
eu tinha feito empréstimos sem autorização deles.
JUIZ: Então, na verdade, pelo contrário, o Senhor foi bondoso com eles, o Senhor ensinou a
como é que eles poderiam fazer um empréstimo, não é isso?
JACKESSUEL: Sim, senhor.
JUIZ: Então toda essa alegação de que o senhor pedia a conta emprestada para um
depósito que um amigo faria, esses saques, assim, inclusive caixa, tudo isso não
corresponde à realidade, é isso?
JACKESSUEL: Não.
JUIZ: Com relação ao CAIO, o segundo acusado, o Senhor sabe me dizer se os fatos são
verdadeiros em relação a ele ou é a mesma situação do Senhor?
JACKESSUEL: Na verdade, ele começou a aproveitar também, viu que estava ganhando
dinheiro. Ele começou a ensinar as pessoas, mas de um outro jeito, falando que estava
depositando esse dinheiro, não que estava fazendo um empréstimo.
JUIZ: Com relação ao CAIO, ele estava dizendo que era um depósito e não, um empréstimo,
não é isso?
JACKESSUEL: Verdade.
JUIZ: Você sabe me dizer com relação a quem CAIO teria feito isso?
JACKESSUEL: Não, Excelência, mas o Douglas Nascimento, Jefferson e o Guilherme.
JUIZ: A situação em relação ao furto do dinheiro da carteira do Soldado Abimael. O Senhor
não participou de nada disso, não houve esse furto, como foi essa situação?
JACKESSUEL: Participar, eu participei, mas depois do expediente nós se dirigiu para um
barzinho de esquina que tinha lá perto, nos embriagamos, apareceu umas meninas lá, ele
pegou e foi para rodoviária com essas meninas, e acabou que voltou sem dinheiro, e falou
para nós que o dinheiro tinha sumido, mas depois eu conversei com a menina, com a
menina que tinha pegado o dinheiro dele, e chegando na guarda do quartel lá, ele alegou
para o Sargento-de-Dia que na verdade eu que tinha pegado o dinheiro da carteira dele.
JUIZ: O Senhor não pegou o dinheiro na carteira dele?
JACKESSUEL: Não.
JUIZ: Como é o nome da menina?
JACKESSUEL: Sim, senhor. Gabrielle.
JUIZ: O Senhor tem algum contato com ela ou não?
JACKESSUEL: Não.
JUIZ: Eu digo, às vezes um telefone, nenhum contato efetivo, não digo um contado mais
próximo, o Senhor não tem né?
JACKESSUEL: Não, Senhor.
JUIZ: Por que é que eles se juntaram contra o Senhor nesses fatos, se o Senhor não os
havia cometido?
JACKESSUEL: (...) foi me ensinado que todo Soldado EV, após fazer o cadastramento no
Banco do Brasil, tava liberado um empréstimo no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e
setecentos reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais) até quem já tinha conta R$ 3.000,00 (três
mil reais). Ele falou que era fácil mesmo, era só ir no caixa eletrônico, solicitar o
empréstimo que caía na hora, era crédito, crediário, em questão de segundos que
automaticamente caía e aí o primeiro que eu ensinei foi para o Abimael, Abimael fez isso e
depois eu fui ensinando para os outros soldados lá, só que depois de três meses começou a
descontar um valor da conta deles, fora o dinheiro que eu peguei deles, eu pegava R$
50,00 (cinquenta reais) reais de um, R$ 100,00 (cem reais) de outro, eles me davam, aí
juntou eles tudo, chegou no Furriel e alegou que eu tinha pegado os celulares deles,
"logado" na conta deles e fazendo empréstimos sem autorização deles.
MPM: (...) eu queria que você explicasse melhor do dinheiro que você recebia deles, por
que você recebia R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 100,00 (cem reais)? Seria para quê?
JACKESSUEL: Porque eu ensinava eles como fazer o empréstimo, eles iam mais eu no
Banco, chegando lá, eu fazia o empréstimo pra ele ou dizia clica aqui, aperta ali, aí, eles,
em forma de bonificação, eles me davam, tinha um que me dava R$ 50,00 (cinquenta

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
reais), outro dava R$ 100,00 (cem reais), (inaudível).
MPM: O Senhor tem alguma coisa contra o seu Corréu? O CAIO? Porque ele admite a
prática, né?! E outras pessoas viram o Senhor receber dinheiro mesmo e não foi notinha de
R$ 50,00 (cinquenta reais). Por que é que eles fariam isso, acusar o Senhor de um crime
tão grave? O Senhor era inimigo deles? Acho que não, né?! Para o senhor ensinar...
JACKESSUEL: Na verdade eu não sei não.
DPU: A Denúncia menciona também que o JACKESSUEL teria cometido furto contra o
soldado Jefferson Menezes, ele teria arrombado o cadeado do armário. Eu gostaria que o
JACKESSUEL dissesse o que de fato aconteceu.
JACKESSUEL: O Soldado CAIO DIAS tinha pedido o alicate que nós usava para cortar os
cadeados porque ele perdeu a chave. Ele pegou o alicate quebrou o cadeado do armário do
Jefferson e pegou o cartão de crédito do Soldado Jefferson e foi ao caixa eletrônico da
Companhia mesmo, do Batalhão e sacou R$ 500,00 (quinhentos reais) do Jefferson. Aí
depois mais tarde, no fim do expediente, foi também lá no banco do Brasil e fez um
empréstimo no nome do Jefferson e sacou mais R$ 1.000,00 (hum mil reais) dele.
MPM: Quem fez isso, eu não escutei no começo da sua resposta?
JACKESSUEL: O CAIO DIAS".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as Partes nada requereram.

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão Ministerial pugnou pela condenação do ex-
Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, nos seguintes termos:

"(...) Estelionato (art. 251, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM c/c art. 71 do
CPB), por 09 (nove) vezes, devendo ser aplicado o aumento de 2/3 (dois terços) da pena
em razão da continuidade delitiva;
(...)
Furto qualificado (o primeiro praticado durante a noite - art. 240, § 4º do CPM e o segundo
com rompimento de obstáculo - art. 240, §6º, inciso I, do CPM c/c art. 71 do CPB), por 02
(duas) vezes, devendo ser aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) da pena em razão da
continuidade delitiva (...)".

Já em relação ao ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS, o Ministério Público Militar sustentou a condenação,
nos seguintes termos:

"(...) Estelionato (art. 251, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM c/c art. 71 do
CPB), por 05 (cinco) vezes consumados e 01 (uma) vez tentado, devendo ser aplicado o
aumento de 1⁄2 (metade) da pena em razão da continuidade delitiva;
(...)
Furto simples (art. 240, caput c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", todos do CPM), por ter
subtraído do Soldado SD EV GUILHERME SANTOS o seu cartão do Banco do Brasil e a sua
senha, realizado um empréstimo, na conta deste, sem o seu conhecimento, no valor de R$
1.600,00 (mil e setecentos reais), e depois ter sacado esse valor;
(...)
Posse de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - Estatuto do
Desarmamento c/c art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM), por manter sob sua guarda no
quartel 33 (trinta e três) munições de uso permitido, calibre .22, os quais foram
encontrados dentro do alojamento dos Soldados da 3ª Cia Fuz (...)".

Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União, nos interesses do ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE
ARAÚJO, requereu:

"(...) a) que se reconheça a insuficiência de provas e, consequentemente, a ABSOLVIÇÃO
do acusado, na forma do art. 439, alíneas "c" e "e" do CPPM;
b) em caso de condenação, seja fixada a pena-base em seu mínimo legal;
c) seja concedido ao acusado o direito de apelar em liberdade, considerando que não estão
presentes os requisitos da prisão preventiva (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
Por sua vez, a Defesa Pública que assistiu o ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS, iniciou o contexto fático
das suas Alegações Escritas ressalvando que "(...) Quanto ao RÉU-CAIO, apesar de ter sido citado, não
compareceu em Juízo, sendo assim, decretada a sua revelia.". Ao final, requereu:

"(...) (i) com relação aos delitos de estelionato e furto simples, absolver o RÉU-CAIO por não
existir prova suficiente para a condenação, com base nos termos do art. 439, e, CPPM;
(ii) com relação ao delito de posse de munições de uso permitido, absolver o RÉU-CAIO por
existir circunstância que exclua a culpabilidade do agente, com base no art. 439, d, CPPM;
(iii) [ou] no caso de não reconhecimento de qualquer um dos pedidos anteriores e o réu
seja condenado, que em sede de aplicação da pena:
a) na primeira fase, sejam todas as circunstâncias do crime reconhecidas como neutras ou
positivas;
b) na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, CPM);
c) na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição.
Em caso de aplicação da pena privativa de liberdade, requer seja concedido a suspensão
condicional da pena, uma vez que presentes os seus requisitos autorizadores, nos termos
do art. 84 e ss., CPM.
Por fim, requer seja reconhecido o direito do acusado apelar em liberdade por estarem
ausentes os requisitos da prisão cautelar (...)".

Em 27 de julho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no art. 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Diploma Repressivo
comum, por 9 (nove) vezes, bem como no delito encartado no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, c/c
o art. 71 do Código Penal comum, por 2 (duas) vezes, com o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda; e, também, condenou o ex-Sd Ex CAIO
VINICIUS ALMEIDA DIAS à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 251
do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, por 4 (quatro) vezes, sendo 1 (uma) delas na
forma tentada, bem como pela prática delituosa descrita no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, e no
delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicial
semiaberto.

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 3 de agosto de 2021, tendo sido intimado o Parquet
Castrense em 9 de agosto de 2021. No dia 17 de agosto de 2021, foi certificado o trânsito em julgado das
condenações para o Ministério Público Militar.

Nesse mesmo dia 9 de agosto de 2021, a Defensoria Pública da União foi intimada do decisum condenatório
em relação ao ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, tendo sido interposto, tempestivamente, o
Recurso de Apelação nessa mesma data, o qual foi recebido pelo Juízo de primeiro grau em 26 de agosto de
2021.

Por sua vez, o Órgão defensivo que assistiu o ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS foi intimado da
condenação em 13 de agosto de 2021, tendo sido registrado o decurso de prazo no sistema e-Proc da JMU
em 26 de agosto de 2021 sem manifestação defensiva.

Em consequência, no dia 2 de setembro a Defensoria Pública da União que assistiu o ex-Sd Ex CAIO VINICIUS
ALMEIDA DIAS requereu a "(...) devolução do prazo para a interposição de oportuno recurso de apelação
(...)", alegando a existência de "(...) uma falha no procedimento do cartório da DPU, que enviou ao mesmo
gabinete os processos de assistência jurídica dos dois réus (...)", tendo sido o pleito deferido pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM.

Novamente intimada da condenação do ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS em 3 de setembro de 2021, a
Defesa Pública interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, em 9 de setembro de 2021, o
qual foi recebido pelo Juízo a quo em 13 de setembro de 2021.

Relativamente ao ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, em suas Razões, a Defesa pugnou pela
absolvição do Réu "(...) diante da insuficiência de provas, na forma do art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM
(...)", uma vez que, segundo a ótica defensiva, quanto ao delito de estelionato, os autos "(...) estabelecem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
dúvidas quanto à caracterização dos elementos necessários ao tipo penal (...)".

Sustentou, ainda, que "(...) os meios necessários a uma possível ação fraudulenta não estavam disponíveis e
não havia interesse do acusado em assim proceder (...)", o que conduziria ao entendimento de que "(...) os
ofendidos tinham ciência de que se tratava de empréstimos, logo, ninguém foi enganado ou mantido em
erro naquelas circunstâncias; não restou comprovada eventual vantagem ilícita (...)".

A Defesa ainda sustentou que, em relação ao furto do montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) do
Ofendido Sd Ex Abimael Alves Ramos, "(...) Não há qualquer prova de autoria desse furto que recaia sobre o
acusado (...)" e, ainda, que "(...) há necessidade de se considerar, ao menos, a existência de dúvida quanto
a essa autoria em função da insuficiência de provas, o que também converte para a ABSOLVIÇÃO do
acusado (...)".

Ainda sobre o delito de furto, porém, em relação ao ex-Sd Ex Jefferson dos Santos Menezes da Silva, a
Defesa Pública pugnou pelo "(...) reconhecimento da sua ABSOLVIÇÃO ou, ao menos, pelo reconhecimento
da dúvida quanto à autoria do delito (...)", sustentado a inexistência de "(...) provas que vinculem o acusado
à autoria do delito, nem mesmo quando consideramos o depoimento da testemunha que presenciou o fato
(...)".

Por outro lado, relativamente ao ex-Sd Ex CAIO VINÍCIUS DE ALMEIDA DIAS, a Defesa Pública ressaltou em
seu contexto fático que "(...) O Apelante CAIO, apesar de citado por carta precatória no dia 17 de abril de
2020 (evento 93, 1-PRECATÓRIA), não compareceu em Juízo e foi decretada sua revelia (...)". Em seguida,
pugnou pela absolvição do Réu dos delitos de estelionato e de furto, "(...) com fundamento no artigo 439,
alínea e, do Código de Processo Penal Militar (...)" em razão da aplicação do Princípio in dubio pro reo.

Argumentou, para tanto que, "(...) ao analisar o acervo probatório percebe-se que não é robusto suficiente
para uma condenação do acusado e é apenas baseado em depoimento dos ofendidos (...)". Além disso,
aduziu que "(...) não há certeza sobre a participação de CAIO nos atos.".

Por fim, no tocante à condenação aplicada ao Réu como incurso nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/2003,
c/c o artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, a Defensoria Pública da União sustentou a
desnecessidade da aplicação de sanção penal em razão da aplicação do "(...) princípio da bagatela imprópria
(...)", uma vez que "(...) apesar do fato ser típico, antijurídico e presentes as condições pessoais de
culpabilidade (...) não merecem uma resposta penal em razão da desnecessidade de aplicação da pena (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos relativos a ambos os Recursos,
requerendo, ao final, a manutenção da Sentença condenatória de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo "(...) conhecimento dos Recursos de Apelação interpostos (...)
e pelo desprovimento de ambos os apelos (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise dos Recursos defensivos.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 27 de julho de 2021, que condenou o ex-Sd Ex JACKESSUEL
CAMARGO DE ARAÚJO à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 251 do
Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Diploma Repressivo comum, por 9 (nove) vezes, bem como no delito
encartado no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, por 2 (duas)
vezes, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento
da reprimenda; e, também, condenou o ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso, por 4 (quatro) vezes, uma das quais na forma tentada, no art.
251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, além da prática delituosa descrita no
artigo 240, caput, do Código Penal Militar, bem como no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Tratando-se de Recursos interpostos pela Defensoria Pública da União, porém, cada um dos Réus assistido
por um Representante do Órgão defensivo, passa-se à análise individualizada de cada uma das Apelações.

1) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, atuando no interesse ex-Sd Ex
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO:

O Órgão defensivo insurgiu-se contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 27 de julho de 2021, que condenou o ex-Sd Ex JACKESSUEL
CAMARGO DE ARAÚJO à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 251 do
Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Diploma Repressivo comum, por 9 (nove) vezes, bem como no delito

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
encartado no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, por 2 (duas)
vezes, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento
da reprimenda.

Analisando as condutas individualmente, temos o seguinte:

1.1) Estelionato (art. 251 do Código Penal Militar):

A Defesa pugnou pela absolvição do Réu "(...) diante da insuficiência de provas, na forma do art. 439,
alíneas "c" e "e", do CPPM (...)", uma vez que, segundo a ótica defensiva, quanto ao delito de estelionato, os
autos "(...) estabelecem dúvidas quanto à caracterização dos elementos necessários ao tipo penal (...)".

Sustentou, ainda, que "(...) os meios necessários a uma possível ação fraudulenta não estavam disponíveis e
não havia interesse do acusado em assim proceder (...)", o que conduziria ao entendimento de que "(...) os
ofendidos tinham ciência de que se tratava de empréstimos, logo, ninguém foi enganado ou mantido em
erro naquelas circunstâncias; não restou comprovada eventual vantagem ilícita (...)".

Não assiste razão à Defensoria Pública da União, uma vez que foram comprovadas a autoria, a
materialidade, bem como a culpabilidade nas condutas perpetradas pelo Acusado.

Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que "(...) o objeto jurídico tutelado no crime de
estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)".
E prossegue aduzindo que a ação nuclear "(...) consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do
uso de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita
em prejuízo alheio (...)" (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).

Quanto à autoria, apesar de o ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO não ter admitido, desde a fase
inquisitorial, a prática das condutas descritas na Exordial Acusatória, os elementos de prova colhidos ao
longo da instrução processual demonstram que o Acusado convencia os Ofendidos a efetuarem saques em
suas respectivas contas bancárias repassando-lhe esses valores, sob o pretexto de que teria dificuldades de
efetuar saques em sua própria conta bancária, seja porque teria perdido o cartão, ou porque ele estaria
vencido, ou mesmo porque estaria guarnecendo serviço sem que pudesse ausentar-se do posto. Esse modus
operandi, a bem da verdade, consistia no próprio ardil característico da conduta de estelionato.

Vale dizer que embora tenha admitido em Juízo que apenas ensinava os novos Soldados como adquirirem
empréstimos perante o Banco do Brasil e que, em contrapartida, receberia pequenos valores a título de
agradecimento, o citado modus operandi foi absolutamente pormenorizado por ocasião da elaboração da
Peça Acusatória ao descrever "(...) I - A PRÁTICA DOS ESTELIONATOS: "Golpes dos empréstimos"
(...)".

Nesse sentido, as provas testemunhais produzidas em Juízo foram uníssonas e não deixam margem para
dúvida acerca da autoria delitiva, sendo oportuna a transcrição dos seguintes excertos dos depoimentos:

1) Cap Ex Rafael Cândido Severino, que afirmou:

"(...) JUIZ: Então o CAIO DIAS e o JACKESSUEL chegaram a confessar para o Senhor que
estava aplicando golpes nos colegas de turma não é isso?
Testemunha: Sim, eles confessaram pra mim.
JUIZ: E como eles disseram ao Senhor?
Testemunha: A história era a mesma: eles (acusados) iriam fazer a transferência de um
amigo, no caso para o JACKESSUEL ou para CAIO DIAS, e aí eles alegavam que não
conseguiam fazer no Banco, na conta deles e queria transferir para esse outro soldado.
Então, eles acessavam o aplicativo do Banco, colocavam a senha, e depois entregavam o
celular. Aí eu perguntei pra eles e eles me explicaram com fizeram isso. Eles pegaram o
celular e me explicaram como fizeram, confessando (...)" (Grifos nossos);

2) 1º Sgt Ex Diomar Mendes Ribeiro, que afirmou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
"(...) JUIZ: O Senhor algum vez presenciou CAIO ou o JACKESSUEL confessarem algum tipo
de crime ou prática ilícita?
TESTEMUNHA: Eu estava junto com o Capitão Cândido, quando este estava conversando
com eles, sobre o assunto e eles falaram que devido à facilidade e a falta de experiência
daqueles militares que estavam fazendo aquelas movimentações, no linguajar deles: 'eles
deram mole pra mim e aí eu fazia as movimentações, porque eu estava sendo beneficiado
mesmo (...) e o JACKESSUEL, inclusive, ele falou que fez mesmo a situação. O CAIO DIAS eu
não ouvi ele falar isso (...).
DPU: (...) quando o senhor participou desse diálogo, vamos dizer assim, dessa confissão, o
JACKESSUEL e o CAIO DIAS estavam os dois juntos perante o Capitão?
TESTEMUNHA: (...) foi uma conversa informal, eles estavam conversando ali na sala, eu
estava do lado ali, e aí conversando aquilo ali o JACKESSUEL conversou com o Capitão, não
Capitão, o pessoal deu mole pra mim, eu pegava o telefone deles logado na conta do
banco (...) facilitaram pra mim, os caras são bisonhos e aí eu aproveitei (...)" (Grifos
nossos);

3) Sd Ex Eduardo Henrique Carvalho Moraes, que afirmou:

"(...) MPM: Eduardo, é só um complemento da pergunta do juiz, o Senhor ouviu também do
Soldado JACKESSUEL conversando sobre a realização destes empréstimos dos seus colegas
de farda?
TESTEMUNHA: Sim (...)" (Grifo nosso);

4) Sd Ex Hugo Eduardo Paes Alves, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o JACKESSUEL posteriormente te procurou e queria fazer uma transferência
na sua conta é isso?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Mas o Senhor achou estranho e não aceitou, não foi isso?
TESTEMUNHA: Eu achei estranho, porque ele queria pegar o meu celular, para fazer a
transferência. Aí eu não entreguei (...)" (Grifos nossos);

5) Sd Ex José Aleilson da Silva Ferreira, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esse depoimento do senhor?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O Aldemar Neto pediu ao Senhor para usar a sua conta que ele iria fazer uma
transferência da conta dele para o Senhor e disse que esses R$ 850 que iria transferir,
pediu para o Senhor sacar, mas que ele iria destinar ao JACKESSUEL é isso?
TESTEMUNHA: Isso mesmo.
(...)
JUIZ: O Senhor disse, no seu depoimento, que presenciou quando o JACKESSUEL disse que
estava fazendo essas transações, estava fazendo empréstimos nas contas bancárias dos
colegas, ficando com o dinheiro e que já teria pego aí de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) a R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Isso o Senhor teria ouvido do JACKESSUEL,
não é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Ele estava em que lugar? No alojamento? Ele comentou isso e o Senhor ouviu isso
dele, não é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: E, no momento, estavam presentes o Levi Junior, o Pedro Oliveira e o CAIO DIAS?
TESTEMUNHA: Isso aí (...)" (Grifo nosso).

Os depoimentos citados demonstram não só que o Réu admitiu a prática delitiva, como também, e
principalmente, se vangloriava do modus operandi anteriormente citado, valendo salientar, inclusive, que o
Acusado referia-se às vítimas nos seguintes termos, segundo afirmou o 1º Sgt Ex Diomar Mendes Ribeiro:
"(...) o pessoal deu mole pra mim, eu pegava o telefone deles logado na conta do banco (...) facilitaram pra
mim, os caras são bisonhos e aí eu aproveitei.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5

Nesse contexto, considerando a dicção do art. 297 do Código de Processo Penal Militar, que traduz a
essência do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual "O juiz formará convicção pela livre
apreciação das provas colhidas em juízo.", sendo certo que "Na consideração de cada prova, o juiz deverá
confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.", tornam-se
absolutamente verossímeis e consistentes os depoimentos prestados pelos Ofendidos, nos seguintes
termos:

1) Sd Ex Maykel Bueno de Sousa, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) como se deu (sic) os fatos?
OFENDIDO: (...) ele (JACKESSUEL) me pediu esse favor. Ele disse: eu vou lhe transferir um
dinheiro, daí vou te dar R$ 100,00 (cem reais) de bonificação. Assim pediu o meu celular
emprestado para mandar uma mensagem para o companheiro dele. Ele pegou o celular, só
que eu tinha deixado o aplicativo do Banco aberto, ele pegou o celular, mandou uma
mensagem, quando eu vi, já tinha o dinheiro lá e ele só me pediu para sacar de volta.
JUIZ: Mais tarde e ainda na mesma data, o Sd Maykel agora acompanhado dos Acusados
(Soldados JACKESSUEL e CAIO DIAS) e da testemunha, Sd EV João Pedro do Nascimento
Oliveira, dirigiram-se a uma agência do Banco do Brasil, localizada no centro de Jataí-GO,
onde adentraram apenas o primeiro Acusado (SD JACKESSUEL) e o Ofendido. Este, por sua
vez, sacou R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e entregou ao Sd JACKESSUEL. Isso ocorreu
também, senhor?
OFENDIDO: Sim.
JUIZ: Então, ele falou que iria dar R$100,00 (cem reais) para o Senhor e o Senhor
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) deu pra (sic) ele. Em seu interrogatório, o primeiro
Acusado (SD JACKESSUEL) disse que apenas olhou o saldo e, dessa forma, o Sd Maykel foi
vítima de estelionato, ele causou um prejuízo para vítima de R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais). Esse foi o seu prejuízo de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)?
OFENDIDO: Sim, foi de R$ 1.710,00 (um mil e setecentos e dez reais) (...) Assim que ele fez
a "transferência", a gente desceu no caixa que tinha no próprio quartel. Lá eu fiz o saque
de R$500,00 (quinhentos reais), que era o máximo que poderia fazer ali dentro e depois
nos dirigimos para a Agência do Banco.
(...)
JUIZ: O Senhor conseguiu cancelar esse empréstimo no Banco, teve que pagar alguma
parcela, como foi isso?
OFENDIDO: Eu não consegui cancelar. Estou pagando até hoje.
(...)
MPM: (...) ele fingiu que fez a transferência, mas ele tinha, na verdade, feito um CDC, em
seu nome?
OFENDIDO: Isso (...)" (Grifos nossos);

2) Sd Ex João Pedro do Nascimento Oliveira, que declarou:

"(...) JUIZ: O Senhor foi procurado pelo JACKESSUEL e ele disse o que exatamente para o
Senhor?
OFENDIDO: Ele falou que um amigo dele ia depositar um dinheiro para ele, falou que ele
tinha perdido a carteira, que estava sem o cartão, pediu o número da minha conta para
depositar o dinheiro.
(...)
JUIZ: (...) o Senhor verificou que tinham feito aquele depósito, o que Senhor imaginou que
era um depósito. Aí o Senhor foi com ele na agência bancária, duas vezes no mesmo dia,
para fazer saques é isso?
OFENDIDO: Isso. Eu primeiro fui na do quartel, aí tinha um limite lá, não sei se era R$
1.000,00 (um mil reais), aí depois eu fui no Banco lá no centro da cidade (...)
(...)
JUIZ: Ok. Aí o Senhor fez dois saques né, até completar, só ficaram faltando R$ 4,00 (quatro
reais), não é?
OFENDIDO: Não. Eu acho que eu entreguei tudo para ele. Se eu não me engano.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
JUIZ: Os R$ 1.434,00 (um mil e quatrocentos e trinta e quatro reais)?
OFENDIDO: Não, isso, ficou os R$ 4,00 (quatro reais) mesmo, porque não tinha como sacar.
JUIZ: Depois disso, o Senhor percebeu que estavam cobrando um empréstimo, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
(...)
JUIZ: Mas o Senhor conseguiu pagar esse empréstimo? Provar para o Banco que houve uma
fraude? Ou Senhor tomou este prejuízo de R$1.400,00?
OFENDIDO: Não. Eu quitei tudinho. Fui no Banco tentei resolver, fui no PROCON não teve
jeito, aí eu peguei e quitei.
(...)
MPM: (...) o Senhor viu que não tinha o depósito e, logo em seguida, ele pegou o seu
celular e começou a simular a conversa, então foi justamente neste contexto aí, não é?
OFENDIDO: Isso. Depois de um tempo quando eu descobri isso, eu fui nas chamadas e vi
que ele não tinha ligado para ninguém, provavelmente foi nessa hora que ele fez isso (...)"
(Grifos nossos);

3) Sd Ex Aldemar Ferreira Veado Neto, que declarou:

"(...) JUIZ: Então, o Senhor foi procurado pelo JACKESSUEL, ele pediu para o Senhor um
favor, disse que não conseguiria sair, pediu para o Senhor deixar o seu celular aberto com
ele, já com aplicativo aberto, porque ele ia fazer uma transferência bancária para o Senhor,
não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Ele disse que o Senhor que iria depositar na sua conta R$ 1.700,00, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: R$ 800,00 (oitocentos reais) seria para o Senhor entregar para o JACKESSUEL, R$
800,00 (oitocentos reais) seria para o Senhor entregar para o CAIO, não é isso? E o Senhor
ficaria com R$ 100,00 (cem reais) como recompensa por ter ajudado os dois, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Então, foi até a Agência, não é? Fez esses saques, ainda fez uma transferência,
porque não ia ser possível pelo valor, sacar a quantidade toda, o Senhor fez essa
transferência para o então Sd José Aleilson e o Aleilson já fez o saque e entregou para o
Senhor o dinheiro?
OFENDIDO: Isso, porque o meu limite era só R$ 1.000,00.
JUIZ: O Senhor voltou para o quartel, e o Senhor deu os 800 reais do JACKESSUEL e os R$
800,00 (oitocentos reais) do CAIO, não é isso?
OFENDIDO: Isso. Do JACKESSUEL, no Corpo da Guarda e do outro menino lá na Companhia.
(...)
JUIZ: O Senhor teve que pagar o empréstimo todo, o Senhor teve que negociar com o
Banco, como é que foi?
OFENDIDO: Eu tentei várias vezes negociar com o Banco, mas pelo fato de eu ter ido lá na
agência para sacar a quantia, eles falaram que o Banco não poderia fazer nada, porque
não tinha como eu falar que caí num golpe, essas coisas. Eu fiz carta manuscritas e relatei
tudo o que eu tinha falado para o Ten Vinicius. Mas, mesmo assim tive que pagar todo o
empréstimo.
JUIZ: O Senhor teve um prejuízo de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), não é isso?
OFENDIDO: Isso. Com juros, deu três e pouquinho, mas foi R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais) a quantia do empréstimo. Era 24 parcelas de R$ 145,00 (cento e
quarenta e cinco reais), que dava três e uns quebradinhos (...)" (Grifos nossos);

4) Sd Ex Levy Júnior Oliveira Correia, que declarou:

"(...) JUIZ: O Senhor foi procurado então pelo JACKESSUEL, ele fez uma proposta para o
Senhor, ele disse: olha, eu vou precisar fazer um saque aqui de R$ 2.308,00 (dois mil e
trezentos e oito reais), mas vou lhe dar R$ 200,00 (duzentos reais). Ele ficou com o
aplicativo do Senhor aberto, simulou ali que faria um depósito, não é? Na verdade, ele teria
o contratado um empréstimo, o Senhor foi primeiro a um Banco, não é isso? Tinha um
limite diário, sacou R$ 1.000,00 (um mil reais) não foi isso?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
OFENDIDO: Foi no caixa eletrônico lá do Batalhão, só no caixa do Batalhão que podia sacar
esse valor. Depois, saímos à noite e acho que foi na agência, lá de Jataí, do Banco do Brasil,
e sacou o restante do valor lá.
(...)
JUIZ: E o Senhor ficou no prejuízo?
OFENDIDO: Sim, inclusive eu fui terminar de pagar esse empréstimo no mês janeiro, eu fiz
um acordo com o Banco e tive que pagar agora. Paguei com juros praticamente o dobro do
valor. Os juros no Banco do Brasil parece (sic) que é de 5,89% a.m. (...)" (Grifos nossos);

5) Sd Ex Lucas Rezende de Sousa, que declarou:

"(...) JUIZ: Então, basicamente, o JACKESSUEL pediu ao senhor para fazer uma transação,
não é?
OFENDIDO: Foi sim senhor.
JUIZ: O Senhor aceitou a transação, fez o saque devido e depois percebeu que caiu no
golpe, não é isso?
OFENDIDO: Isso. Justamente.
JUIZ: O senhor teve aquelas testemunhas que o presenciaram a questão de ele
manuseando o smartphone do senhor. O senhor desbloqueou o seu smartphone e ele pôde
entrar no aplicativo, não foi isso?
OFENDIDO: Sim, ok.
MPM: Em relação à dívida, o senhor quitou este empréstimo todo?
OFENDIDO: Não, ainda não. Se eu não me engano, faltam 5 ou 6 parcelas.
(...)
MPM: Então, o senhor ainda está quitando este empréstimo?
OFENDIDO: Sim senhora (...)" (Grifos nossos);

6) Sd Ex Lucas Fernandes Nunes Dias, que declarou:

"(...) JUIZ: Então o senhor foi procurado pelo JACKESSUEL e pelo CAIO, foi procurado pelos
dois e o JACKESSUEL sugeriu ao senhor fazer um depósito na sua conta de R$ 1.434,00 (um
mil e quatrocentos e trinta e quatro reais), que estava punido e não iria conseguir sair,
tentou fazer no celular dele, mas não conseguiu, pediu o celular do senhor, desbloqueou o
seu aplicativo do Banco e aí o senhor viu que tinha caído R$ 1.300,00 (um mil e trezentos
reais) na sua conta. O senhor imaginou que aquele dinheiro era do depósito e o senhor foi
ao Banco do Brasil sacou R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e entregou ao
JACKESSUEL, é isso mesmo Senhor?
OFENDIDO: Isso.
(...)
JUIZ: O senhor teve que pagar esse empréstimo?
OFENDIDO: Sim, tive que pagar.
MPM: O senhor quitou este empréstimo completamente?
OFENDIDO: Completamente.
MPM: E o senhor quitou pagando as parcelas ou juntou um dinheiro e foi lá quitar?
OFENDIDO: Eu fui pagando as parcelas e juntando o dinheiro. Quando foi em novembro, eu
juntei todo o dinheiro, liguei no Banco e quitei (...)" (Grifos nossos);

7) Sd Ex Luis Felipe Trindade Almeida, que declarou:

"(...) JUIZ: Primeiro, o JACKESSUEL procurou o senhor e lhe pediu para fazer uma operação
de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) reais, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: O senhor verificou que não tinha o depósito, abriu o seu aplicativo, ele pediu para
olhar e, alguns instantes depois, havia dinheiro na sua conta. O senhor imaginou que havia
sido um depósito que ele tinha feito. Assim, foi lá sacou o dinheiro, entregou para ele,
menos aquele dinheiro que ele tinha combinado para entregar para o senhor, pelo uso da
sua conta, não é isso?
OFENDIDO: Isso.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
JUIZ: Passou algum tempo, ele propôs a mesma coisa para o senhor, e o senhor não sabia
que se tratava de um golpe e aceitou novamente. Aí ele teve o mesmo procedimento, foi
depositar na sua conta, teve a questão de pedir para olhar o aplicativo, que estava aberto
e o senhor constatou esse dinheiro e entregou. Só que dessa vez, parte do dinheiro ficou
com o senhor, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e esse dinheiro, CAIO procurou o
senhor e falou que o JACKESSUEL estava preso disciplinarmente, mas mandou passar para
a conta do CAIO, aí o senhor transferiu esses R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a
conta do CAIO, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
(...)
JUIZ: O Senhor teve que pagar esses dois empréstimos?
OFENDIDO: Isso, estou pagando eles ainda (...)" (Grifos nossos);

8) Sd Ex Tales Martins Costa, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o JACKESSUEL procurou o senhor, ele estava acompanhado do CAIO e disse
assim: estou precisando fazer um depósito e preciso de uma conta para fazer esse
depósito. O senhor cedeu a sua conta e ele disse: olha já fiz essa transferência, esse
depósito, eu preciso que você saque, não foi isso?
OFENDIDO: Foi, sim Senhor.
JUIZ: O senhor foi até uma agência do Banco do Brasil, o depósito estava feito, por uma
questão de limite, primeiro o senhor sacou R$ 1.000,00 (um mil reais), depois o senhor
sacou R$ 600,00 (seiscentos reais). Ele combinou com o senhor de dar R$ 100,00 (cem
reais) de recompensa pelo uso da conta?
OFENDIDO: Foi, sim senhor, combinou.
(...)
JUIZ: Mas depois o senhor conversou com o CAIO e este disse que era uma coisa do
JACKESSUEL, mas que com certeza o JACKESSUEL iria devolver o dinheiro, não é isso?
OFENDIDO: Foi, sim senhor.
JUIZ: Devolveu o dinheiro ou não?
OFENDIDO: Não devolveu.
JUIZ: O Senhor teve que pagar esse empréstimo no Banco do Brasil?
OFENDIDO: Estou pagando até hoje (...)" (Grifos nossos).

Por tais motivos, não há como acolher a alegação defensiva de ausência de comprovação do recebimento de
vantagem financeira ilícita, sob o argumento segundo o qual não existiam "(...) testemunhas que atestem,
com certeza e isenção necessárias, que o acusado tenha efetivamente recebido tais valores (...)".

Quanto à materialidade delitiva, os autos demonstram satisfatoriamente a vantagem indevida obtida pelo
Réu em prejuízo alheio, na medida em que os extratos de cada um dos Ofendidos permitem a identificação
dos empréstimos contraídos, bem como os saques efetuados nas respectivas contas, os quais foram
entregues ao Acusado mediante o engodo anteriormente relatado, senão, vejamos:

1) Sd Ex Maykel Bueno de Sousa (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.740-9):

- "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 1.710,00 (hum mil e setecentos e dez reais), realizado no dia
28 de maio de 2019;

- Saques nos valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) realizados,
respectivamente, nos terminais de autoatendimento localizados no 41º BI Mtz e na agência nº 0313-1 do
Banco do Brasil, localizada no município de Jataí - GO, no mesmo dia 28 de maio de 2019;

2) Sd Ex João Pedro do Nascimento Oliveira (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.686-0):

- "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 1.434,00 (hum mil e quatrocentos e trinta e quatro reais),
realizado no dia 29 de maio de 2019;

- Saques nos valores de R$ 1.000,00 (hum mil reais), realizado no terminal de autoatendimento localizado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
no 41º BI Mtz, R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 30,00 (trinta reais) efetuados em terminal de
autoatendimento do Banco do Brasil no município de Jataí - GO, todos no mesmo dia 29 de maio de 2019;

3) Sd Ex Aldemar Ferreira Veado Neto (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.651-8):

- "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 1.710,00 (hum mil e setecentos e dez reais), realizado no dia
30 de maio de 2019;

- "Saque sem cartão" no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), realizado na agência nº 0313-1 do Banco do
Brasil, localizada no município de Jataí - GO, em 30 de maio de 2019, bem como uma transferência bancária
no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor do Sd Ex José Aleilson da Silva Ferreira, cujo montante foi
sacado e entregue ao Réu nessa mesma data;

4) Sd Ex Levy Júnior Oliveira Correia (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.698-4)

- "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 2.318,00 (dois mil e trezentos e dezoito reais), realizado no dia
3 de junho de 2019;

- Saques nos valores de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada, realizados, respectivamente, no terminal de
autoatendimento localizado no 41º BI Mtz e na agência nº 0313-1 do Banco do Brasil, localizada no
município de Jataí - GO.

5) Sd Ex Lucas Rezende de Sousa (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 67.703-4):

- "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 1.710,00 (hum mil e setecentos e dez reais), realizado no dia 4
de junho de 2019;

- Saque no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), realizado na agência nº 0313-1 do Banco do Brasil,
localizada no município de Jataí - GO em 4 de junho de 2019, bem como uma transferência bancária no valor
de R$ 700,00 (setecentos reais) ao Sd Ex George Denner Ferreira da Silva, cujo montante foi sacado e
entregue ao Réu no mesmo dia 4 de junho de 2019;

6) Sd Ex Lucas Fernandes Nunes Dias (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.701-8):

- "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 1.434,00 (hum mil e quatrocentos e trinta e quatro reais),
realizado no dia 10 de junho de 2019;

- 2 (dois) saques, sendo um no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e o outro de R$ 300,00 (trezentos reais),
ambos efetuados na agência bancária do Banco do Brasil no município de Jataí - GO;

7) Sd Ex Luis Felipe Trindade Almeida (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.704-2):

- 2 (dois) lançamentos de "Contr BB Cred Automático", cada um no valor de R$ 855,00 (oitocentos e
cinquenta e cinco reais), realizados nos dias 12 e 17 de junho de 2019;

- 2 (dois) saques, sendo um no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), realizado em 12 de junho
de 2019, na agência nº 0313-1 do Banco do Brasil e o outro de R$ 600,00 (seiscentos reais), realizado em 17
de junho de 2019, na agência nº 4575-6 do Banco do Brasil, ambas localizadas no município de Jataí - GO,
além de uma transferência bancária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao ex-Sd Ex CAIO
VINICIUS ALMEIDA DIAS, realizada em 24 de junho de 2019;

8) Sd Ex Tales Martins Costa (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.724-7);

- "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), realizado no dia 28 de
junho de 2019;

- 2 (dois) saques, sendo um no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e o outro de R$ 600,00 (seiscentos
reais), realizados, respectivamente, no terminal de autoatendimento localizado no interior do 41º BI Mtz e na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
agência bancária do Banco do Brasil no município de Jataí - GO.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem, utilizando-se de ardil, obtém vantagem patrimonial indevida em
prejuízo dos colegas de farda.

Por tais motivos, as condutas perpetradas pelo Acusado encontram perfeita adequação ao tipo penal
incursionador descrito no art. 251 do Código Penal Militar, mormente porque escorreitamente demonstradas
ao longo da instrução processual as 3 (três) elementares do delito, quais sejam, i) o meio fraudulento; ii) a
obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (Fernando Capez. ob. cit. p. 568), não cabendo falar-se
em ausência de provas, seja sobre se o Acusado concorreu para a prática delitiva, seja para a sua
condenação, não merecendo reparo o Decreto condenatório de primeiro grau, que assim fundamentou:

"(...) Trata-se de ação penal instaurada para apurar a prática dos delitos de estelionato,
tentativa de estelionato, furto qualificado, furto simples e posse de munição de uso
permitido, ocorridos nos meses de maio e junho de 2019, no âmbito do 41º BMITz, em
Jataí/GO, imputados aos acusados Jackessuel e Caio Dias contra seus pares.
Encerrada a instrução, verifica-se que autoria e materialidade, dos fatos narrados na
denúncia, restaram comprovadas, em especial pela prova documental e testemunhal (...)".

Nesse contexto, restam absolutamente afastados os argumentos defensivos tendentes a impingir o
convencimento de que o Acusado "(...) ensinava ou até mesmo fazia alguns empréstimos para os supostos
ofendidos (...) e que recebia uma bonificação por esse auxílio (...)", o que, segundo a Defesa conduziria ao
entendimento de que os Ofendidos "(...) tinham ciência de que se tratava de empréstimos, logo, ninguém foi
enganado ou mantido em erro naquelas circunstâncias (...)".

Afinal, se acolhidos tais argumentos, qual seria o motivo de os Ofendidos contraírem empréstimos perante
as suas instituições bancárias para, em seguida, entregar os valores recebidos ao Acusado assumindo as
parcelas deles decorrentes?

Certamente o que se identifica nos autos vertentes é o engodo na medida em que o Acusado utilizava-se do
fato de serem colegas de farda para ludibriar os Ofendidos. Não por acaso, o Decreto condenatório de
primeiro grau ressaltou, na dosimetria da pena, que "(...) a sua culpabilidade e demais circunstâncias
judiciais descritas no art. 69 do CPM são desfavoráveis. Além da gravidade inerente ao delito cometido,
aproveitou-se da confiança e companheirismo de seus pares (...)".

A bem da verdade, os Ofendidos, de boa-fé, e confiando nos argumentos falaciosos do Réu de que
supostamente enfrentava dificuldades de efetuar saques em sua conta bancária, colocavam-se à sua
disposição para auxiliá-lo nesse desiderato, mal sabendo que o intuito jamais foi o de "ensinar", mas, tão
somente de fraudar causando prejuízo alheio, prática de todo reprovável, pois, a toda evidência, se
compulsados os montantes recebidos ilegalmente, todos superavam em muito os próprios vencimentos das
vítimas.

Não bastasse essa constatação, os depoimentos prestados pelos Ofendidos evidenciam ainda mais a
gravidade das condutas perpetradas pelo Réu, na medida em que, apenas para citar um desses relatos, o
Ofendido Sd Ex Aldemar Ferreira Veado Neto, ao ser questionado pelo Juízo se "(...) teve um prejuízo de R$
1.700,00 (hum mil e setecentos reais), não é isso? (...)", confirmou que:

"(...) Com juros, deu três e pouquinho, mas foi R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) a
quantia do empréstimo. Era 24 parcelas de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), que
dava três e uns quebradinhos.".

Em situação semelhante à dos presentes autos, esta Corte Superior assim se posicionou em relação à
conduta descrita no art. 251 do Estatuto Repressivo Castrense:

"Apelação nº 0000154-26.2013.7.01.0201 (DJ: 08/05/2017)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO
RETROATIVA ALEGADA EM PRELIMINAR. EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS REALIZADOS
NA CONTA BANCÁRIA DE MILITAR. CRIME CONTINUADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO CARACTERIZADO.
(...)
O Militar que obtem vantagem ilícita por meio de empréstimos não autorizados e
contraídos na conta bancária de companheiro de caserna, induzindo-o ao erro, pratica o
crime de estelionato, art. 251 do CPM.
(...)
O crime de estelionato praticado por militar em prejuízo de outro não tem como vítima
apenas os colegas de caserna, mas a própria Instituição Militar e os seus valores mais
intrínsecos, o que impede ser considerado o delito insignificante.
(...)
Recurso ministerial não provido.
Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

1.2) Furto (art. 240 do Código Penal Militar):

Em sua argumentação relativa ao furto do montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) subtraídos do Ofendido
Sd Ex Abimael Alves Ramos, a Defesa sustentou que "(...) Não há qualquer prova de autoria desse furto que
recaia sobre o acusado (...)", bem como que "(...) há necessidade de se considerar, ao menos, a existência
de dúvida quanto a essa autoria em função da insuficiência de provas, o que também converte para a
ABSOLVIÇÃO do acusado (...)".

Novamente não assiste razão à Defensoria Pública da União.

Segundo Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 324):

"(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise,
furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo "furtar" tem um alcance mais amplo do que
"subtrair", e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto
e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes
elementos descritivos e normativos (...)".

Assim, para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i) a
qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e
iii) o dolo específico, ou seja o animus furandi", restando presentes os citados elementos no caso em exame.

Quanto à autoria e a materialidade delitivas, embora o Réu tenha negado o cometimento do delito, as
provas carreadas ao longo da instrução processual permitem concluir, indene de dúvidas, que foi o Acusado
quem subtraiu da carteira do Ofendido o montante anteriormente descrito.

Para tanto, ainda que, de fato, o Ofendido Sd Ex Abimael Alves Ramos tenha admitido em seu depoimento
prestado em Juízo não se recordar de que o Réu foi quem pegou a sua carteira na entrada da Unidade, foi
categórico ao declarar que no momento em que a recebeu de volta do Acusado o dinheiro que ali estava
guardado havia sumido. Confira-se a respeito o depoimento dessa vítima:

"(...) JUIZ: Então, no dia dos fatos, o senhor saiu para a confraternização (...) quando voltou,
havia dinheiro na sua carteira, o senhor havia feito um saque, o que aconteceu a partir do
quartel? O senhor não se lembra, o senhor tinha bebida um pouco, mas o que o senhor se
lembra?
OFENDIDO: (...) nós saímos do táxi, saindo do táxi eu fui passar no Corpo da Guarda (...) eu
tinha bebido um pouco a mais, estava meio ruim. Até sairmos do táxi, eu estava com a
minha carteira. Ao passar na Guarda (...) aí eu retirei a carteira do bolso. Aí, até eu subir
mais ou menos a escada ali, a carteira já não estava comigo mais, por causa que eu ta (sic)
ruim né, aí eu lembro dele ter me entregado a minha carteira lá na escada, o JACKESSUEL

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
no caso, ele me entregou minha carteira. (...) o dinheiro estava na minha carteira, até eu
sair do táxi. A partir do momento em que eu saí da Guarda, o dinheiro não estava na minha
carteira.
JUIZ: No táxi, o senhor chegou a conferir a carteira e tinha dinheiro nela?
OFENDIDO: Tinha dinheiro.
(...)
MPM: O senhor tirou quanto? O Senhor se recorda?
OFENDIDO: R$ 500,00 (quinhentos reais).
MPM: Esse dinheiro era pra (sic) pagar só essa festa ou senhor tirou esse dinheiro por
algum motivo?
OFENDIDO: Tirei o dinheiro pra (sic) pagar conta.
(...)
MPM: A testemunha Gleidson foi ouvida, disse que o senhor a um certo momento foi sair
pra (sic) lanchar com as meninas, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
MPM: O senhor pagou algum valor nesse lanche?
OFENDIDO: O lanche da rodoviária eu paguei.
MPM: E ainda tinha R$ 500,00 (quinhentos reais) na sua carteira?
OFENDIDO: Sim, eu tinha mais dinheiro na carteira (...)" (Grifos nossos).

Importante ressaltar que a análise do extrato bancário do citado Ofendido revela que foi efetuado um saque
no terminal de autoatendimento do Banco do Brasil realizado no dia 3 de junho de 2019, no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), e outro de R$ 400,00 (quatrocentos reais) realizado no mesmo terminal de
autoatendimento em 5 de junho de 2019, dia dos fatos, circunstância que corrobora a versão apresentada
por ele perante o Juízo.

Além disso, a despeito de ter admitido o seu estado de embriaguez, o depoimento prestado pelo Ofendido
foi absolutamente ratificado pela testemunha Sd Ex Gleidson Andrade de Souza que, ao responder ao
questionamento do Juízo, assim se manifestou:

"(...) JUIZ: O que aconteceu no trajeto de volta? O Abimael parece que bebeu um pouco
mais e chegaram no quartel, conte a partir daí, o que aconteceu, o que Senhor viu?
TESTEMUNHA: No momento em que a gente chegou no quartel, que o Abimael foi sacar
sua identidade militar, ele pôs a carteira dele sobre a mesa do Sargento de Dia (...) nesse
momento, o JACKESSUEL pegou a carteira dele e foi subindo e de cada lado dava pra ver
que aparentemente tinha dinheiro dos dois lados, eu já tinha observado essa parte e
quando ele subiu no pavilhão, quando passou a escada do pavilhão, ele entregou a carteira
de volta. Só que aí, quando ele entregou, o Abimael pegou a carteira e viu que não tinha
dinheiro (...)
JUIZ: O Senhor disse que veio atrás ajudando o Abimael, não é isso?
TESTEMUNHA: Isso, eu tava com ele.
JUIZ: O Senhor disse que viu quando ele colocou a carteira na mesa do Permanência e viu
que o JACKESSUEL pegou, não é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
(...)
JUIZ: O Senhor viu que havia dinheiro na carteira e depois que o JACKESSUEL entregou para
o Abimael, viu que estava sem o dinheiro, não é?
TESTEMUNHA: Isso. Quando chegou no Pavilhão de Comando, ele (Abimael) averiguou a
carteira e viu que estava sem dinheiro (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, o testemunho peremptório da citada testemunha arrolada pelo Órgão de Acusação não
deixa margem para dúvida de que o Acusado foi o autor da subtração do montante em dinheiro da carteira
do Ofendido, restando afastados os argumentos defensivos tendentes a impingir o reconhecimento de
dúvidas ou sobre a inexistência de provas da autoria delitiva.

Com relação à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
reprovabilidade da conduta de quem subtrai objeto pertencente a colega de farda dentro de área sujeita à
Administração Militar. In casu, o Réu era imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele
sendo exigida conduta diversa.

A conduta descrita, portanto, encontra perfeita adequação no tipo penal incursionador descrito no art. 240
do Código Penal Militar, não merecendo reparo o Decreto condenatório de primeiro grau em relação à
conduta de furto do montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Todavia, em relação ao delito de furto da quantia de R$ 1.660,00 (hum mil seiscentos e sessenta reais),
subtraídos da conta bancária do ex-Sd Ex Jefferson dos Santos Menezes da Silva no dia 18 de junho de 2019,
melhor sorte assiste à Defesa.

Em seu arrazoado, o Órgão defensivo requereu o "(...) reconhecimento da sua ABSOLVIÇÃO ou, ao menos,
pelo reconhecimento da dúvida quanto à autoria do delito (...)", sustentado a inexistência de "(...) provas
que vinculem o acusado à autoria do delito, nem mesmo quando consideramos o depoimento da
testemunha que presenciou o fato (...)", merecendo acolhida tais argumentos, na medida em que, quando
muito, os autos permitem concluir que ao Acusado poderia ser atribuída a subtração do cartão e da senha
bancárias do Ofendido.

Porém, daí a dizer que foi ele o autor da subtração do montante sacado da conta corrente do ex-Sd Ex
Jefferson dos Santos Menezes da Silva, tal desiderato não foi devidamente comprovado pelo Órgão
ministerial, senão, vejamos, inicialmente, o depoimento da própria vítima, que declarou:

"(...) JUIZ: Então o Senhor estava em uma missão, quando o senhor retornou viu que aquele
cadeado não era o seu cadeado. Abriu o seu armário e não encontrou alguns dos seus
pertences. Não estava o seu cartão do Banco do Brasil e até o chocolate do senhor
levaram. Não foi isso?
OFENDIDO: Sim, Senhor.
JUIZ: Depois disso, na sua carteira... o Senhor tem dificuldade de decorar senha, o que
muitos têm, aí o Senhor viu que foram feita uma série de saques na sua conta. O Senhor
lembra o valor dos saques?
OFENDIDO: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
(...)
JUIZ: Além desse dinheiro que foi sacado, houve alguma tentativa de empréstimo ou outra
coisa?
OFENDIDO: Só vi esse empréstimo aí que o Senhor citou.
JUIZ: Esses R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) eles sacaram porque fizeram um
empréstimo não é isso?
OFENDIDO: Sim, Senhor.
JUIZ: O Senhor teve que pagar por este empréstimo?
OFENDIDO: Sim, Senhor tive que pagar.
JUIZ: Mesmo mostrando que o cadeado havia sido arrombado, mesmo assim o Banco do
Brasil fez o Senhor pagar, não é isso?
OFENDIDO: Sim, Senhor, tive que pagar.
MPM: O Senhor conversou depois do arrombamento do seu armário com o Soldado HUGO
ALVES?
OFENDIDO: Mais tarde, eu não conversei com ele não.
MPM: Mas conversou em algum momento sobre este fato? Ele era plantão no alojamento
da 3º Companhia de fuzileiros, não era?
OFENDIDO: Sim, Senhora.
MPM: Então e o que ele lhe falou?
OFENDIDO: Ele falou que não sabia quem que era (...)" (Grifos nossos).

Já a testemunha Sd Ex Hugo Eduardo Paes Alves afirmou que:

"(...) JUIZ: O Senhor estava como Plantonista no alojamento e o Senhor viu quando
JACKESSUEL entrou com um alicate e cortou o cadeado de um armário. O Senhor achava
que aquele armário era dele, do JACKESSUEL?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
TESTEMUNHA: Sim senhor, achava que era realmente dele.
JUIZ: o Senhor viu o JACKESSUEL mexer no armário e depois colocar outro cadeado, não é
isso?
TESTEMUNHA: Sim Senhor.
JUIZ: Quando é que o Senhor ficou sabendo que o armário era do Jeferson Menezes?
TESTEMUNHA: Quando realmente o Jefferson tentou abrir o armário dele e ele avisou que
não era o cadeado dele.
JUIZ: Depois o Senhor continuou tendo contato com o Jefferson Menezes, ele passou a
relatar para o Senhor que alguma coisa teria sido levada, que teve algum prejuízo
financeiro, chegou a conversar isso com o Senhor?
TESTEMUNHA: Sim, ele tinha falado, parece que sumiu o cartão e eu não lembro a outra
coisa, mas sumiu duas coisas dele.
JUIZ: O cartão e uma caixinha de chocolate Bis?
TESTEMUNHA: É.
(...)
DPU: Hugo, você presenciou o JACKESSUEL levar alguma coisa nessa oportunidade do
cadeado ou não chegou a ver?
TESTEMUNHA: Não senhor, não consegui ver ele levar alguma coisa. Eu só consegui ver ele
abrir o armário.
(...)
DPU: Quando você disse que viu ele utilizar um alicate pra abrir o armário, nesse
momento, nesse dia você já conhecia ele ou conheceu depois?
TESTEMUNHA: Já conhecia sim senhor.
DPU: Você sabe dizer se o CAIO DIAS ele foi também nesse armário aí ou não?
TESTEMUNHA: Não sei informar para o senhor.
DPU: Em nenhum momento você menciona o CAIO DIAS no seu depoimento, ele não tem
nenhuma relação com esse fato?
TESTEMUNHA: Não senhor (...)" (Grifos nossos);

Pois bem, a despeito de na fase inquisitorial o Réu não ter admitido a subtração do cartão e senha,
tampouco ter confessado a autoria do saque efetuado na conta do Ofendido, em Juízo, declarou que:

"(...) O Soldado CAIO DIAS tinha pedido o alicate que nós usava (sic) para cortar os
cadeados porque ele perdeu a chave. Ele pegou o alicate, quebrou o cadeado do armário
do Jefferson e pegou o cartão de crédito do Soldado Jefferson e foi ao caixa eletrônico da
companhia mesmo e sacou R$ 500,00 do Jefferson. Aí depois mais tarde no fim do
expediente, foi também lá no Banco do Brasil e fez um empréstimo no nome do Jefferson e
sacou mais R$ 1.000,00 dele.".

Vale dizer que o Acusado ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO imputou a responsabilidade pelo
delito ao ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS, sendo que, nessa mesma assentada, o referido corréu foi
declarado revel pelo Juízo de primeiro grau, circunstância que não permitiria a necessária confrontação da
versão apresentada pelo primeiro.

Ainda assim, o Órgão ministerial em sua Peça Acusatória imputou ao ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE
ARAÚJO a prática do furto pela subtração do montante sacado na conta corrente do Ofendido, no total de R$
1.660,00 (hum mil seiscentos e sessenta reais), tão somente baseado na premissa segundo a qual teria sido
ele o autor do arrombamento do armário do Ofendido com vistas a retirar o cartão e a senha bancárias e,
em consequência, teria sido ele também o autor da subtração do montante em dinheiro da conta corrente
do Ofendido, uma vez que o modus operandi efetivado era o mesmo já desenvolvido nas anteriores
empreitadas criminosas, quais sejam, a contratação de um empréstimo bancário que, tão logo efetivado na
conta corrente, resultou nos saques de R$ 600,00 (seiscentos reais), de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em
18 de junho de 2019, e depois mais R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) no
dia 19 de junho de 2019.

Todavia, o plantonista Sd Ex Hugo Eduardo Paes Alves, em seu depoimento, ao ser questionado pelo Juízo,
afirmou categoricamente que viu quando o Acusado entrou "(...) com o alicate e cortou o cadeado de um
armário, bem como que achava que aquele armário era do Jackessuel e que, além disso, viu o Jackessuel

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
mexer no interior do armário e colocar outro cadeado (...)".

Ora, ainda que se possa atribuir ao ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO o arrombamento do armário
do Ofendido para a subtração do cartão e a senha bancárias, ainda assim, tal desiderato, no contexto dos
presentes autos, e com base nas provas colhidas ao longo da instrução processual, não é suficientemente
apto para também atribuir a esse Acusado a prática pela qual foi denunciado e condenado em primeiro grau.

Afinal, não há qualquer prova, mesmo indiciária, de que foi o ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO
quem efetuou as operações bancárias que resultaram na subtração do montante de R$ 1.660,00 (hum mil
seiscentos e sessenta reais) da conta do Ofendido. Na verdade são meras hipóteses fulcradas no modus
operandi e no fato de que tudo leva a crer ter sido ele o autor da subtração do cartão e a senha bancárias.

Vale dizer que, se por um lado, ninguém, absolutamente ninguém o teria visto adentrando, ou mesmo
saindo, ou até se deslocando em direção ao terminal de autoatendimento localizado no interior da Unidade,
e tampouco as imagens captadas por esse terminal teriam sido capazes de identificar o autor das operações
bancárias, por outro, a versão apresentada pelo Acusado no sentido de que o corréu ex-Sd Ex CAIO VINICIUS
ALMEIDA DIAS teria efetuado os saques não poderia ser totalmente descartada, ainda que no tocante à
primeira parte da alegação apresentada no depoimento do ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO,
relativa ao arrombamento do armário, as provas já tenham desmentido essa possibilidade.

O mesmo raciocínio vale para o saque efetuado no terminal localizado no supermercado Jataí II. Este, aliás,
sequer teve qualquer imagem encaminhada pelo Banco do Brasil ao Encarregado do Inquérito Policial Militar.

Portanto, embora a análise dos autos permita concluir pela existência de indícios da subtração do cartão e
da senha bancárias do armário do Ofendido pelo ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, ainda assim
não se pode atribuir categoricamente ao Réu a autoria dos saques indevidos na conta corrente da vítima.
Afinal, não se trata do que aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para
fins de condenação.

Por tais motivos, é forçoso admitir a incidência do Princípio in dubio pro reo, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação n.º 0000009-48.2009.7.10.0010 (DJ: 16/09/2011)
Relator: Ministro Gen Ex Francisco José da Silva Fernandes
Apelação. Furto qualificado (CPM, art. 240, § 6º, IV). Saques de numerários relativos à
pensão creditada indevidamente após o falecimento de pensionista com a utilização do
cartão e senha bancária da falecida.
(...)
3) Mérito: Fragilidade da prova produzida na instrução criminal quanto à participação ou
contribuição dos réus nos saques efetuados indevidamente. Indícios e presunções de
autoria são insuficientes para autorizar um juízo de culpa e consequente condenação,
impondo-se a observância do princípio "in dubio pro reo".
O Tribunal, por maioria, rejeitou a primeira preliminar arguida pela defesa do acusado, de
cerceamento da defesa. Por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar arguida pela
defesa do primeiro Apelante, de nulidade da Sentença, por falta de fundamentação. No
mérito, por unanimidade, o Tribunal deu provimento aos Apelos dos Acusados, para
reformar a Sentença de primeiro grau e absolver os Apelantes, do crime previsto no art.
240, § 6º, inciso IV, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM." (Grifo
nosso).
"Apelação n.º 2004.01.049626-2 (DJ: 09/11/2004)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
APELAÇÃO. MPM. FURTO. CARTÃO MAGNÉTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA.
APENAS INDÍCIOS CONTRA O ACUSADO. IN DUBIO PRO REO.
I - O réu é acusado de furto simples, porque teria, supostamente, efetuado um saque de R$
700,00 (setecentos reais) na conta de um colega de farda, utilizando-se do cartão
magnético da vítima;
II - Não há provas contra o acusado, mas apenas meros indícios. O fato de estar atrás do
ofendido na fila do banco não é idôneo a levar a afirmação de que tinha conhecimento da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
senha da vítima. O mesmo pode-se dizer dos outros indícios apontados, que, também, não
conduzem à autoria.
Apelo ministerial conhecido e negado provimento. Manutenção da sentença de primeiro
grau. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Por tais motivos, a Sentença de primeiro grau, no que se refere à condenação em concurso material pelo
delito de furto merece reparo, passando-se, pois, à nova dosimetria da pena, aí considerada, tão somente, a
conduta relativa à subtração do montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) da carteira do Sd Ex Abimael
Alves Ramos.

Na primeira fase, o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se
favorável ao Acusado, diante do que a pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão.

Embora se reconheça a previsão contida no artigo 72, inciso I, do Código Penal militar, uma vez que o Réu
era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, a citada atenuante não deve incidir na
segunda fase da dosimetria da pena, pois encontra óbice intransponível na dicção do art. 73 do Código Penal
Militar, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.", permanecendo inalterada a pena fixada na primeira fase, tornando-se definitiva diante da
inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
Código de Processo Penal Militar).

Considerando a manutenção da condenação pelo delito de estelionato, previsto no art. 251 do Estatuto
Repressivo Castrense, por 9 (nove) vezes, em continuidade delitiva, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, deve ser procedida a unificação das penas, na forma do art. 79 do referido Códex
Castrense, segundo o qual, tratando-se de delitos de mesma espécie, "(...) a pena única é a soma de todas
(...)", perfazendo a reprimenda final de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, razão pela qual o
Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do sursis, na forma do art. 84 do Código Penal Militar.

A despeito de a Sentença ter mencionado o cumprimento da pena em "(...) regime inicial fechado, conforme
art. 33, § 2º, "a", do CPB (...)", fica estabelecido o regime prisional inicialmente semiaberto, consoante à
redação da alínea "b" do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento
das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.

E, por fim, consoante a dicção do art. 67 do CPM, o Acusado faz jus à detração penal relativa ao período de
duração de sua prisão provisória, aí considerada a decretação da sua prisão preventiva em 14 de maio de
2020, tendo sido revogada a cautelar, bem como expedido e cumprido o respectivo Alvará de Soltura em 13
de julho de 2020.

2) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, atuando no interesse do ex-Sd Ex CAIO
VINICIUS ALMEIDA DIAS:

O Órgão defensivo insurgiu-se contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 27 de julho de 2021, que condenou ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA
DIAS à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso, por 4 (quatro) vezes, uma
das quais na forma tentada, no art. 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, além
da prática delituosa descrita no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, bem como no art. 12 da Lei nº
10.826/2003, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional semiaberto para o início do
cumprimento da reprimenda.

Seguindo a mesma sistemática anterior, passo à análise individual das condutas.

2.1) Estelionato (art. 251 do Código Penal Militar):

A Defesa Pública pugnou pela absolvição do Acusado "(...) com fundamento no artigo 439, alínea e, do
Código de Processo Penal Militar (...)" em razão da aplicação do Princípio in dubio pro reo.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5

Argumentou, para tanto que, "(...) ao analisar o acervo probatório percebe-se que não é robusto suficiente
para uma condenação do acusado e é apenas baseado em depoimento dos ofendidos (...)". Além disso,
aduziu que "(...) não há certeza sobre a participação de CAIO nos atos.".

Não assiste razão à Defensoria Pública da União, uma vez que foram comprovadas a autoria, a
materialidade, bem como a culpabilidade nas condutas perpetradas pelo Acusado.

Inicialmente, impende destacar que, apesar de o ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS ter sido
devidamente citado por Carta Precatória cumprida por Oficial de Justiça da Seção Judiciária de Rio Verde -
GO, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 12 de novembro de 2020, o Acusado esteve presente,
tão somente, à oitiva do Ofendido ex-Sd Ex Maykel Bueno de Sousa em 30 de novembro de 2020, sendo
que, a partir disso, embora notificado para os demais atos processuais, deixou de comparecer, tampouco
apresentou qualquer justificativa para a ausência, razão pela qual foi declarado revel pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em Decisão de 27 de abril de 2021, sendo
importante ressaltar que o Representante do Órgão de Defesa que o assistia esteve presente neste e em
todos os atos da instrução processual e quedou-se silente.

Feito esse breve introito, quanto à autoria, embora se trate de Acusado revel, as provas colhidas ao longo da
instrução processual demonstram que o ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS convenceu os Ofendidos a
efetuarem saques em suas respectivas contas bancárias para depois repassar-lhe o montante descrito pela
Exordial Acusatória, em idêntico modus operandi ao do ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, sendo
minuciosamente delineado na Peça Pórtico quando tratou da "(...) I - A PRÁTICA DOS ESTELIONATOS:
"Golpes dos empréstimos" (...)". Além disso, os autos comprovam que ele também obteve vantagem
indevida decorrente do engodo aplicado pelo próprio ex-Sd JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO.

Nesses termos, são oportunas as transcrições dos seguintes depoimentos colhidos em Juízo:

1) Cap Ex Rafael Candido Severino, que afirmou:

"(...) JUIZ: Então o CAIO DIAS e o JACKESSUEL chegaram a confessar para o senhor que
estava aplicando golpes nos colegas de turma não é isso?
TESTEMUNHA: Sim, eles confessaram pra mim.
JUIZ: E como eles disseram ao senhor?
TESTEMUNHA: (...) A estória era a mesma: eles (acusados) iriam fazer a transferência de
um amigo, no caso para o JACKESSUEL ou para CAIO DIAS, e aí eles alegavam que não
conseguiam fazer no Banco, na conta deles e queria transferir para esse outro soldado.
Então, eles acessavam o aplicativo do Banco, colocavam a senha, e depois entregavam o
celular. Aí eu perguntei pra eles e eles me explicaram com fizeram isso. Eles pegaram o
celular e me explicaram como fizeram, confessando (...)" (Grifos nossos);

2) Sd Ex Eduardo Henrique Carvalho Moraes, que afirmou:

"(...) JUIZ: O Senhor ouviu do CAIO falando que estava fazendo esses saques indevidos,
transações bancárias em relação aos outros colegas de caserna?
TESTEMUNHA: Sim (...)".

Quanto à materialidade delitiva, os autos demonstram satisfatoriamente a vantagem indevida em prejuízo
alheio, na medida em que os extratos de cada um dos Ofendidos permitem a identificação dos empréstimos
contraídos, bem como os saques efetuados nas respectivas contas, os quais foram entregues ao Réu
mediante o engodo anteriormente relatado, senão, vejamos:

1) Sd Ex Aldemar Ferreira Veado Neto (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.651-8):

- "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 1.710,00 (hum mil e setecentos e dez reais), realizado no dia
30 de maio de 2019;

- "Saque sem cartão" no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), realizado na agência nº 0313-1, do Banco do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
Brasil, localizada no município de Jataí - GO, em 30 de maio de 2019 e uma transferência bancária no valor
de R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor do Sd Ex José Aleilson da Silva Ferreira, cujo montante foi sacado e
entregue ao Réu nessa mesma data;

2) Sd Ex Douglas Souza Nascimento (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.666-6):

- "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 1.710,00 (hum mil e setecentos e dez reais), realizado no dia
30 de maio de 2019;

- Saque no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), realizado no terminal de autoatendimento localizado no
41º BI Mtz, no dia 30 de maio de 2019, uma transferência bancária no valor de R$ 450,00 (quatrocentos
reais) em favor do Sd Ex Davisson Nogueira dos Santos, cujo montante foi sacado e entregue ao Réu no dia
31 de maio de 2019, mesma data em que Ofendido realizou um novo saque no valor de R$ 300,00
(trezentos reais), realizado no terminal de autoatendimento localizado no 41º BI Mtz;

3) Sd Ex Lucas Fernandes Nunes Dias (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.701-8):

- "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 1.434,00 (hum mil e quatrocentos e trinta e quatro reais),
realizado no dia 10 de junho de 2019;

- 2 (dois) saques, sendo um no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e o outro de R$ 300,00 (trezentos reais),
ambos efetuados na agência bancária do Banco do Brasil do município de Jataí - GO;

4) Sd Ex Luis Felipe Trindade Almeida (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.704-2):

- 2 (dois) lançamentos de "Contr BB Cred Automático", cada um no valor de R$ 855,00 (oitocentos e
cinquenta e cinco reais), realizados nos dias 12 e 17 de junho de 2019;

- 2 (dois) saques, sendo um no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), realizado em 12 de junho
de 2019, na agência nº 0313-1, do Banco do Brasil e o outro de R$ 600,00 (seiscentos reais), realizado em
17 de junho de 2019, na agência nº 4575-6, do Banco do Brasil, ambas localizadas no município de Jataí -
GO, além de uma transferência bancária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao ex-Sd Ex CAIO
VINICIUS ALMEIDA DIAS, realizada em 24 de junho de 2019;

5) Sd Ex Tales Martins Costa (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.724-7);

- "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), realizado no dia 28 de
junho de 2019;

- 2 (dois) saques, sendo um no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e o outro de R$ 600,00 (seiscentos
reais), realizados, respectivamente, no terminal de autoatendimento localizado no interior do 41º BI Mtz e na
agência bancária do Banco do Brasil do município de Jataí - GO.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem, utilizando-se de ardil, obtém vantagem patrimonial indevida em
prejuízo dos colegas de farda.

Dessa forma, a despeito das alegações defensivas, no sentido de que o acervo probatório "(...) não é robusto
suficiente para uma condenação do acusado e é apenas baseado em depoimento dos ofendidos (...)", os
fundamentos anteriormente expendidos, corroborados pelas provas testemunhais e materiais demonstram,
à saciedade, a conduta delituosa perpetrada pelo Réu que inclusive reconheceu ter utilizado de meios
ardilosos para obter vantagem ilícita em detrimento dos Ofendidos que eram colegas de farda.

Vale dizer que, a despeito de o Acusado não ter sido interrogado em Juízo, dada a sua condição de revel,
tampouco no Inquérito Policial Militar, uma vez que, àquela altura, já ostentava a condição de trânsfuga,
segundo a IPD nº 7000357-62.2019.7.11.0011, ainda assim, antes mesmo da abertura da investigação pela

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
Unidade, o Cap Ex Rafael Cândido Severino já havia feito uma apuração prévia reunindo os 2 (dois)
Acusados que, interpelados sobre os fatos relatados pelas vítimas, admitiram o engodo.

O referido Oficial, por sua vez, confirmou a confissão dos Réus desde a fase inquisitorial, afirmando perante
o Encarregado do IPM que:

"(...) o Soldado Caio Dias e o Soldado Jackessuel lhes confessaram ter convencidos (sic)
colegas de aceitarem fazer empréstimos em suas contas bancárias, dizendo que tratavam
de uma simples transferências (sic) feitas por terceiros e prometendo recompensá-los com
uma pequena quantia. Os colegas de turma aceitavam a proposta e eles, usando os
próprios Smartfones (sic) dos colegas, os convenciam a entregarem os aparelhos já
acessados às contas correntes e eles faziam empréstimos, dizendo que se tratava de
transferências (sic). Na sequência dirigiam-se ao banco , onde as vítimas sacavam os
valores, os repassavam e como recompensa, lhes davam cerca de R$ 100,00 (...)".

Já em Juízo, ratificou o depoimento anteriormente prestado e, ao ser questionado pelo Juízo sobre se "(...) o
CAIO DIAS e o JACKESSUEL chegaram a confessar para o senhor que estava aplicando golpes nos colegas de
turma não é isso? (...)" respondeu categoricamente que "(...) Sim, eles confessaram pra mim.".

Portanto, a despeito de a dicção do art. 297 do Código de Processo Penal Militar, que traduz a essência do
Princípio do Livre Convencimento Motivado, estabelecer que "O juiz formará convicção pela livre apreciação
das provas colhidas em juízo (...)", o referido dispositivo prossegue afirmando que "Na consideração de cada
prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e
concordância (...)".

Assim, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "(...) é válida a prova feita
na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial (...)" (HC
82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso), as provas encartadas nos autos conduzem à comprovação da autoria.

No mesmo sentido da comprovação da empreitada criminosa desenvolvida pelo Acusado, os depoimentos
prestados pelos Ofendidos encontram-se em perfeita harmonia com o contexto apurado nos autos, nos
seguintes termos:

1) Sd Ex Aldemar Ferreira Veado Neto, que declarou:

"(...) JUIZ: Então, o Senhor foi procurado pelo JACKESSUEL, ele pediu para o Senhor um
favor, disse que não conseguiria sair, pediu para o Senhor deixar o seu celular aberto com
ele, já com aplicativo aberto, porque ele ia fazer uma transferência bancária para o Senhor,
não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Ele disse que o Senhor que iria depositar na sua conta R$ 1.700,00 (hum mil e
setecentos reais), não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: R$ 800,00 (oitocentos reais) seria para o Senhor entregar para o JACKESSUEL, R$
800,00 (oitocentos reais) seria para o Senhor entregar para o CAIO, não é isso? E o Senhor
ficaria com R$ 100,00 (cem reais) como recompensa por ter ajudado os dois, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Então, foi até a Agencia, não é? Fez esses saques, ainda fez uma transferência,
porque não ia ser possível pelo valor, sacar a quantidade toda, o Senhor fez essa
transferência para o então Sd José Aleilson e o Aleilson já fez o saque e entregou para o
Senhor o dinheiro?
OFENDIDO: Isso, porque o meu limite era só R$ 1.000,00 (hum mil reais).
JUIZ: O Senhor voltou para o quartel, e o Senhor deu os 800 reais do JACKESSUEL e os R$
800,00 (oitocentos reais) do CAIO, não é isso?
OFENDIDO: Isso. Do JACKESSUEL, no Corpo da Guarda e do outro menino lá na Companhia.
JUIZ: Depois disso, Senhor, no mês seguinte, parece que caiu a primeira parcela de um
empréstimo de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) é isso?
OFENDIDO: Isso.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
(...)
JUIZ: O Senhor teve um prejuízo de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), não é isso?
OFENDIDO: Isso. Com juros, deu 3 (três) e pouquinho, mas foi R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais) a quantia do empréstimo. Era 24 parcelas de R$ 145,00 (cento e
quarenta e cinco reais), que dava três e uns quebradinhos.
MPM: O Senhor disse que procurou o JACKESSUEL. O Senhor procurou o CAIO? Pois ele
também recebeu parte do dinheiro.
OFENDIDO: Foi os dois juntos que eu procurei. Mas procurei primeiro o JACKESSUEL, porque
quem chegou em mim, me abordou para fazer o empréstimo foi o JACKESSUEL.
MPM: E com o CAIO o que ele te disse?
OFENDIDO: O CAIO falou para eu conversar com o JACKESSUEL, pois aquele que havia me
pedido emprestado e ele só tava me devendo o dinheiro. Eu entendi que o JACKESSUEL iria
me passar uma quantia para pagar uma conta. Entreguei os R$ 800,00 (oitocentos reais)
para o JACKESSUEL e os outros R$ 800,00 (oitocentos reais) para o CAIO, porque era a
conta que (inaudível). (...)" (Grifos nossos);

2) Sd Ex Douglas Souza Nascimento, que declarou:

"(...) JUIZ: O Senhor foi procurado pelo CAIO. O Senhor deu o celular para ele e deixou ele
mexer no seu aplicativo do banco. O Senhor imaginou que ele estaria realizando um
depósito para o Senhor no valor de R$1.700,00, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Depois o Senhor foi até o banco, sacou esse dinheiro, fez uma entrega inicial a ele. No
dia seguinte o Senhor foi com o Davidson, fez uma transferência para o então Sd Davidson,
totalizou R$750,00 e passou para o CAIO, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
(...)
JUIZ: O Senhor teve que pagar o Banco do Brasil?
OFENDIDO: Tive.
JUIZ: Pagou inclusive com juros?
OFENDIDO: Tudo.
(...)
MPM: Mas o Senhor sabe o valor que ficou esse empréstimo para o Senhor, no final das
contas?
OFENDIDO: Não fiz os cálculos, mas ficou em torno de três mil e uns quebrados (...)" (Grifos
nossos);

3) Sd Ex Lucas Fernandes Nunes Dias, que declarou:

"(...) JUIZ: Então o senhor foi procurado pelo JACKESSUEL e pelo CAIO, foi procurado pelos
dois e o JACKESSUEL sugeriu ao senhor fazer um depósito na sua conta de R$ 1.434,00 (um
mil e quatrocentos e trinta e quatro reais), que estava punido e não iria conseguir sair,
tentou fazer no celular dele, mas não conseguiu, pediu o celular do senhor, desbloqueou o
seu aplicativo do Banco e aí o senhor viu que tinha caído R$ 1.300,00 (um mil e trezentos
reais) na sua conta. O senhor imaginou que aquele dinheiro era do depósito e o senhor foi
ao Banco do Brasil sacou R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e entregou ao
JACKESSUEL, é isso mesmo Senhor?
OFENDIDO: Isso.
(...)
JUIZ: O senhor teve que pagar esse empréstimo?
OFENDIDO: Sim, tive que pagar.
MPM: O senhor quitou este empréstimo completamente?
OFENDIDO: Completamente.
MPM: E o senhor quitou pagando as parcelas ou juntou um dinheiro e foi lá quitar?
OFENDIDO: Eu fui pagando as parcelas e juntando o dinheiro. Quando foi em novembro, eu
juntei todo o dinheiro, liguei no Banco e quitei (...)" (Grifos nossos);

4) Sd Ex Luis Felipe Trindade Almeida, que declarou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5

"(...) JUIZ: Primeiro, o JACKESSUEL procurou o senhor e lhe pediu para fazer uma operação
de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) reais, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: O senhor verificou que não tinha o depósito, abriu o seu aplicativo, ele pediu para
olhar e, alguns instantes depois, havia dinheiro na sua conta. O senhor imaginou que havia
sido um depósito que ele tinha feito. Assim, foi lá sacou o dinheiro, entregou para ele,
menos aquele dinheiro que ele tinha combinado para entregar para o senhor, pelo uso da
sua conta, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Passou algum tempo, ele propôs a mesma coisa para o senhor, e o senhor não sabia
que se tratava de um golpe e aceitou novamente. Aí ele teve o mesmo procedimento, foi
depositar na sua conta, teve a questão de pedir para olhar o aplicativo, que estava aberto
e o senhor constatou esse dinheiro e entregou. Só que dessa vez, parte do dinheiro ficou
com o senhor, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e esse dinheiro, CAIO procurou o
senhor e falou que o JACKESSUEL estava preso disciplinarmente, mas mandou passar para
a conta do CAIO, aí o senhor transferiu esses R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a
conta do CAIO, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
(...)
JUIZ: O Senhor teve que pagar esses dois empréstimos?
OFENDIDO: Isso, estou pagando eles ainda (...)" (Grifos nossos);

5) Sd Ex Tales Martins Costa, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o JACKESSUEL procurou o senhor, ele estava acompanhado do CAIO e disse
assim: estou precisando fazer um depósito e preciso de uma conta para fazer esse
depósito. O senhor cedeu a sua conta e ele disse: olha já fiz essa transferência, esse
depósito, eu preciso que você saque, não foi isso?
OFENDIDO: Foi, sim Senhor.
JUIZ: O senhor foi até uma agência do Banco do Brasil, o depósito estava feito, por uma
questão de limite, primeiro o senhor sacou R$ 1.000,00 (um mil reais), depois o senhor
sacou R$ 600,00 (seiscentos reais). Ele combinou com o senhor de dar R$ 100,00 (cem
reais) de recompensa pelo uso da conta?
OFENDIDO: Foi, sim senhor, combinou.
(...)
JUIZ: Mas depois o senhor conversou com o CAIO e este disse que era uma coisa do
JACKESSUEL, mas que com certeza o JACKESSUEL iria devolver o dinheiro, não é isso?
OFENDIDO: Foi, sim senhor.
JUIZ: Devolveu o dinheiro ou não?
OFENDIDO: Não devolveu.
JUIZ: O Senhor teve que pagar esse empréstimo no Banco do Brasil?
OFENDIDO: Estou pagando até hoje (...)" (Grifos nossos).

Por tais motivos, as condutas perpetradas pelo Acusado encontram perfeita adequação ao tipo penal
incursionador descrito no art. 251 do Código Penal Militar, mormente porque escorreitamente demonstradas
ao longo da instrução processual as 3 (três) elementares do delito, quais sejam, i) o meio fraudulento; ii) a
obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (Fernando Capez. ob. cit. p. 568), não merecendo reparo
o Decreto condenatório de primeiro grau, que assim fundamentou:

"(...) Trata-se de ação penal instaurada para apurar a prática dos delitos de estelionato,
tentativa de estelionato, furto qualificado, furto simples e posse de munição de uso
permitido, ocorridos nos meses de maio e junho de 2019, no âmbito do 41º BMITz, em
Jataí/GO, imputados aos acusados Jackessuel e Caio Dias contra seus pares.
Encerrada a instrução, verifica-se que autoria e materialidade, dos fatos narrados na
denúncia, restaram comprovadas, em especial pela prova documental e testemunhal (...)".

Nesse sentido, não merece acolhida o pedido defensivo de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo, na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
medida em que os autos comprovaram satisfatoriamente que o Acusado, além das reiteradas práticas de
estelionato em coautoria com o ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, também utilizou-se do mesmo
modus operandi já exaustivamente descrito desde a Peça Acusatória para causar prejuízo a outros colegas
de farda.

Mais para além, o argumento de que "(...) se as vítimas tinham ciência do tipo de crédito, não é configurado
delito imputado, visto que neste deve-se enganar ou manter em erro as vítimas (...)", igualmente não
merece prosperar, pois, a toda evidência, o desiderato do Acusado, tanto quanto do ex-Sd Ex JACKESSUEL
CAMARGO ARAÚJO, era o de enganar os Ofendidos dizendo-lhes que, ora não estavam na posse dos seus
respectivos cartões para efetivar a transação de que necessitavam, ou mesmo que guarneciam escala de
serviço e, por tal motivo, estariam impossibilitados de se ausentar para efetuar os saques.

Portanto, a boa-fé dos Ofendidos não pode ser jamais confundida, como pretendeu a Defesa, com eventual
aderência a uma prática ilícita.

2.2) Tentativa de Estelionato (art. 251, c/c o artigo 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar):

Por fim, quanto à alegação de ausência de provas acerca do delito de estelionato na forma tentada, os autos
evidenciam que o ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS adotou o mesmo modus operandi anteriormente
descrito, ou seja, contraiu um empréstimo no aplicativo de celular do Banco do Brasil na conta do Sd Ex
Gleidson Andrade de Souza que, por sua vez, ao identificar a rubrica, achou estranha a operação e efetuou o
saque, porém, não para entregar o montante ao Acusado, mas sim para quitar a própria dívida contraída
perante a instituição bancária.
Nesse contexto, considerando os fundamentos anteriormente expendidos na descrição da prática delituosa,
a pretensão do Acusado, a toda evidência, era a de obtenção da vantagem indevida em prejuízo do Sd Ex
Gleidson Andrade de Souza, o que só não se concretizou em razão da percepção desse Ofendido, sendo
oportuna a transcrição do seu depoimento prestado em Juízo:

"(...) JUIZ: (...) o Senhor foi procurado, não é? Pelo CAIO, ele pediu para o Senhor fazer uma
transação para ele, e o Senhor deu o seu celular, com o aplicativo, já com acesso à conta
do Banco, não é isso?
OFENDIDO: Isso. Já com a conta aberta. Ele falou que ele ia depositar um dinheiro, né?! Na
minha conta, como a dele, que tinha dado problema, que ele não conseguia enviar o
dinheiro, aí ele foi e falou que ia depositar o dinheiro na minha conta. Como a gente já saía
juntos antes de ocorrer tudo, eu não desconfiei de nada, quando ele fez a transação, eu
achei muito rápido. Que eu já tinha mexido com Banco antes, aí eu achei muito rápido ter
caído o depósito, porque quando você faz um depósito, demora um pouquinho para o
Banco averiguar, e certificar se realmente foi feito um depósito ou não. E caiu muito
rápido, foi questão de segundo (...) aí eu constatei, quando você olhava o aplicativo, lá
mesmo falava que foi feito empréstimo e aí eu averiguei e perguntei pra ele qual teria sido
o valor que ele tinha depositado, era o valor do depósito, ele falou pra mim que foi na
quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), só que a quantia que foi feita foi R$
1.710,00 (um mil e setecentos e dez reais), a partir daí eu desconfiei e procurei saber
melhor (...) Então, eu saquei esse dinheiro, guardei aqui em casa, chegando no quartel e
contatei com ele (...) A partir desse momento, que ele viu que não tinha mais saída, ele
assumiu pra mim que não sabia mexer, que se ele fez foi sem querer, aí eu não engoli
muito isso não, eu fui efetuei o pagamento lá no Banco, do dinheiro que eu tinha feito na
mesma semana.
JUIZ: Cobraram alguma coisa do Senhor?
OFENDIDO: Cobraram uma quantia mais ou menos de, acho que foi R$ 79,00 pela semana,
como foi empréstimo de R$ 1.710,00 (um mil e setecentos e dez reais) eles me cobraram
os juros de R$ 79,00 (setenta e nove reais) se não me foge a memória aqui agora (...)"
(Grifos nossos).

Quanto à materialidade delitiva, esta foi devidamente comprovada pela cópia do extrato bancário da conta
corrente do Sd Ex Gleidson Andrade de Souza (Banco do Brasil - Agência 0313-1, conta corrente nº 65.675-
5), no qual se identifica o lançamento "Contr BB Cred Automático" no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e
setecentos reais), realizado no dia 4 de junho de 2019, bem como um saque, nessa mesma data, no valor de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
R$ 1.850,00 (hum mil e oitocentos e cinquenta reais) efetuado no terminal de autoatendimento localizado
na agência bancária do Banco do Brasil do município de Jataí - GO, cujo montante foi utilizado para a
quitação da dívida.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas em relação à figura tentada do delito de estelionato, na
forma do inciso II do artigo 30 do Código Penal Militar, quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de
valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir
de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de quem, utilizando-se de meio
ardiloso, tenta obter vantagem patrimonial indevida em prejuízo de colega de farda.

Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal
incursionador descrito no art. 251 do Código Penal Militar, na figura tentada, não merecendo reparo o
Decreto condenatório de primeiro grau, que concluiu que "(...) A narrativa do Ofendido é corroborada pelo
extrato bancário acostado no IPM/Evento 01, Doc. 07, fl. 28)".

Nesse contexto, a alegação de ausência do dolo na conduta do Acusado, sob o argumento segundo o qual
"(...) Caio sequer sabia mexer no aplicativo (...)", não se sustenta na medida em que o modus operandi da
empreitada criminosa já era de todo conhecido pelo Réu no dia 4 de junho de 2019, data da operação mal
sucedida. Afinal, ele já havia obtido vantagem indevida de outros colegas de farda em datas anteriores, tais
como, no dia 30 de maio de 2019, quando enganou os Ofendidos Sd Ex Douglas Souza Nascimento e Sd Ex
Aldemar Ferreira Veado Neto, sendo certo que, após aquele dia 4 de junho de 2019, perpetrou a prática
delituosa, com idêntico modus operandi contra os demais Ofendidos, isso em 16 e 28 de junho de 2019.

Ao contrário, portanto, da alegação defensiva, bem se vê que o Acusado detinha conhecimento amplo das
operações bancárias realizadas no aplicativo do Banco do Brasil, sendo oportuno destacar que ele próprio
era cliente da Agência localizada na Unidade. Nas circunstâncias anteriormente descritas, evidencia-se o
elemento subjetivo do tipo penal incursionador, consubstanciado no dolo de "(...) obter lucro indevido para si
ou para outrem (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais.
2013. São Paulo. p. 354).

2.3) Furto (art. 240 do Código Penal Militar):

Quanto à acusação do crime de furto simples contra o Sd Ex Guilherme dos Santos Oliveira, o Órgão de
Defesa pugnou pela absolvição do Acusado, sustentando ser "(...) incabível a condenação quando a análise
dos autos não deixa evidente a autoria do crime, diante da insuficiência de provas capazes de apontar com
a necessária certeza que o furto foi realizado por ele.".

Não assiste razão à Defensoria Pública da União, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta perpetrada pelo Acusado.

Ao comentar o delito encartado no art. 240 do Código Penal Militar, Guilherme de Souza Nucci leciona que
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 324):

"(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise,
furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo "furtar" tem um alcance mais amplo do que
"subtrair", e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto
e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes
elementos descritivos e normativos (...)".

Assim, para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i) a
qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e
iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi".

No caso em exame, portanto, a autoria delitiva restou absolutamente comprovada, a despeito de tratar-se
de Réu revel, na medida em que o ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS, no dia 29 de maio de 2019,
subtraiu o cartão e a senha bancárias do Ofendido para posteriormente efetuar um saque de R$ 1.000,00
(hum mil reais), bem como uma transferência para sua própria conta corrente, no montante de R$ 600,00

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
(seiscentos reais), o que foi comprovado pela prova testemunhal colhida em Juízo, notadamente o
depoimento do Sd Ex Danilo Morais de Oliveira, que afirmou:

"(...) JUIZ: O Senhor sabia que tinha sido furtado aquele cartão, o cartão era de quem
mesmo?
TESTEMUNHA: Era do Guilherme.
JUIZ: O Senhor viu esse cartão do Guilherme de posse de quem e usando aonde?
TESTEMUNHA: Foi do CAIO DIAS em frente... Eu estava na espera para poder sacar também
o dinheiro e o CAIO DIAS estava na frente né?
JUIZ: Aí o Senhor viu que o cartão era do Guilherme e perguntou: olha, mas esse cartão aí
que não é seu, o que ele respondeu?
TESTEMUNHA: Não, eu não cheguei a falar, certo? Eu comentei com o Gleidson dizendo
esse cartão é do Guilherme, aí o CAIO DIAS ficou meio desconfiado e acabou não sacando,
certo? Já pegou, já saiu desconfiado, a gente foi sacou o nosso dinheiro, eu fui lá e
comentei com o Guilherme que eu vi aquela situação (...)" (Grifos nossos).

Além disso, quando perguntado em Juízo se "(...) Ouviu do Caio falando que estava fazendo esses saques
indevidos, transações bancárias em relação aos outros colegas de caserna (...)", o Sd Ex Eduardo Henrique
Carvalho Moraes afirmou categoricamente que "(...) sim (...)".

Nesse contexto, não merecem acolhida os argumentos defensivos no sentido de que a "(...) análise dos
autos não deixa evidente a autoria do crime, diante da insuficiência de provas capazes de apontar com a
necessária certeza que o furto foi realizado por ele (...)", pois, a toda evidência, o Acusado foi visto por
testemunhas na fila do caixa eletrônico localizado no interior do 41º BI Mtz em 29 de maio de 2019, data na
qual foram realizadas as operações fraudulentas na conta corrente do Ofendido, sendo que as provas
colhidas ao longo da instrução processual foram contundentes a revelar ter sido ele o autor do delito.

Quanto à materialidade, a cópia do extrato bancário do Sd Ex Guilherme dos Santos Oliveira registrou o
prejuízo suportado pelo Ofendido na importância de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é elevada a
reprovabilidade da conduta de quem subtrai cartão magnético de colega de farda dentro de área sujeita à
Administração Militar, objetivando auferir vantagem patrimonial indevida por intermédio de saque e
transferências da conta bancária da vítima. In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência
da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no artigo 240, caput, do
Código Penal Militar, não merecendo reparo o Decreto condenatório imposto pelo Conselho Julgador de
primeiro grau, pois, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, o "(...) Militar que se apossa
furtivamente do cartão de crédito de companheiro de farda, realizando saques em espécie, comete delito de
furto." (Apelação nº 122-76.2008.7.01.0401/RJ, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe:
26/08/2011).

2.4) Posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03):

Por fim, no tocante à condenação aplicada ao Réu como incurso nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/2003,
c/c o artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, a Defensoria Pública da União reconheceu que
"(...) apesar do fato ser típico, antijurídico e presentes as condições pessoais de culpabilidade (...) não
merecem uma resposta penal em razão da desnecessidade de aplicação da pena (...)".
Vale dizer que, embora a própria Defesa admita como comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado, ainda assim, requereu fosse aplicado o "(...) princípio da bagatela
imprópria (...)" para absolver o Acusado.

Nesse contexto, não merece acolhida o pleito defensivo.

Acerca do tema, Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos de Molina afirmam que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5

"(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há
desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a
incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária
(princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do
fato) (...)" (Direito Penal. Vol. 2. Parte Geral. 1ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007.
p. 305).

A simples leitura do escólio doutrinário revela a incompatibilidade do pedido com a conduta perpetrada pelo
Acusado, uma vez que nas circunstâncias em que ocorreram os fatos descritos na Exordial Acusatória,
absolutamente comprovados ao longo da instrução processual e admitidos pela própria Defesa, a aplicação
do citado Postulado torna-se absolutamente incompatível com a essência do Direito Penal, dada a elevada
reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Réu.

O delito de posse irregular de munição ou arma de fogo de uso permitido previsto no art. 12 da Lei n°
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) é assim tipificado:

"(...) Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa (...)".

Segundo o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas.
São Paulo. Revista dos Tribunais. 5ª Ed. 2013. p. 86), o delito em testilha:

"(...) é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (não
depende da ocorrência de nenhum efetivo prejuízo para a sociedade ou para qualquer
pessoa); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente);
comissivo (os verbos indicam ações); permanente (a consumação se arrasta no tempo); de
perigo abstrato (a probabilidade de dano, como o mau uso da arma, é presumida pelo tipo
penal); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); plurissubsistente (cometido
por mais de um ato); admite tentativa, embora de rara configuração (...)" (Grifos nossos).

Tratando-se, pois, de crime de perigo abstrato, no qual o sujeito é punido pela simples desobediência à lei,
sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado pela norma penal, a despeito de a munição encontrada não ter sido sequer utilizada
no interior do aquartelamento, o que conduziria à conclusão de que restaria ausente a lesividade sendo um
irrelevante penal, ainda assim, em delitos desse jaez não se exige resultado naturalístico para o
reconhecimento da conduta delituosa e da consequente aplicação da reprimenda, na esteira da reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"Habeas Corpus nº 97777/MS - 1ª Turma (DJ: 22/11/2010)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. (...) ART. 18 DA LEI 10.826/2003. TIPICIDADE
RECONHECIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
(...)
III - Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da mínima ofensividade da conduta (em face
da quantidade apreendida), ou, também, da ausência de periculosidade da ação, porque a
hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado concreto da
ação, o que também afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
IV - É reiterada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o trancamento de
ação penal constitui medida reservada a hipóteses excepcionais, como "a manifesta
atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (Grifos nossos).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao analisar os delitos encartados na Lei

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
nº 10.826/2003, destacando ser prescindível qualquer demonstração de perigo concreto ou lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma, que é primariamente a incolumidade pública:

"HABEAS CORPUS Nº 432.691 - MG (2018/0003241-8) (DJe: 28/06/2018)
Relator: Ministro Jorge Mussi
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
(...) é inconteste que a seleção dos bens tutelados penalmente varia conforme a evolução e
as modificações que ocorrem na sociedade, sendo certo que determinados bens ou valores
que eram relevantes para o Direito Penal no passado deixam de sê-lo na atualidade, e vice-
versa.
Por conseguinte, a presunção de lesão nos crimes de perigo abstrato justifica-se na medida
em que novos contextos de risco surgem na esfera social, exigindo uma tutela penal de
prevenção, que incide antes mesmo da ocorrência de danos que, se ultimados, trariam
resultados ainda mais maléficos para a comunidade.
Em observância a tais postulados, o crime de posse ilegal de arma ou munição foi tipificado
pelo legislador pátrio como sendo de perigo abstrato.
(...)
Por tais razões, pacificou-se neste Sodalício o entendimento de que o simples porte ou
posse de arma de fogo ou munição é suficiente para a caracterização dos delitos previstos
nos artigos 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, não se exigindo a ocorrência de
dano efetivo.
E, pelos mesmos motivos, também não se admite o reconhecimento do princípio da
insignificância nas referidas espécies delitivas, que representam a probabilidade de dano à
segurança e à paz públicas, não se exigindo a produção de qualquer resultado para a sua
consumação, razão pela qual é inviável o juízo de atipicidade material que se pretende na
hipótese" (Grifos nossos).

Dessa forma, não se vislumbra como admissível que, sob o ângulo da reprovação e da prevenção de delitos
desse jaez em local sujeito à Administração Militar, simplesmente se deixe de aplicar a reprimenda
cominada no citado tipo penal.

Por tais motivos, a despeito dos argumentos defensivos dando conta de que seria desnecessária a aplicação
da reprimenda ao Acusado por conta da "(...) (i) diminuta quantidade de munições em condições ruins; (ii)
primário e de bons antecedentes; e (iii) confessado prontamente a autoria do delito, afirmando que as
munições pertenciam ao seu avô (...)", ainda assim, tais argumentos não merecem acolhida no que tange ao
reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria, não merecendo reparo o Decreto condenatório de
primeiro grau, que assim fundamentou:

"(...) Trata-se de ação penal instaurada para apurar a prática dos delitos de estelionato,
tentativa de estelionato, furto qualificado, furto simples e posse de munição de uso
permitido, ocorridos nos meses de maio e junho de 2019, no âmbito do 41º BMITz, em
Jataí/GO, imputados aos acusados Jackessuel e Caio Dias contra seus pares.
Encerrada a instrução, verifica-se que autoria e materialidade, dos fatos narrados na
denúncia, restaram comprovadas, em especial pela prova documental e testemunhal (...)".

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) as condutas praticadas pelos ex-Soldados do Exército Caio Vinícius Almeida Dias e
Jackessuel Camargo de Araújo constituem-se em delitos militares de estelionato (art. 251,
caput, do CPM) e de furto (art. 240, caput, do CPM), bem como no delito militar por
extensão de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº
10.826/2003), sendo reprováveis e censuráveis do ponto de vista da tipicidade, da ilicitude
e da culpabilidade, não havendo também causas de extinção da punibilidade, pelo que
deve ser mantida, in totum, a bem lançada Sentença de 1º Grau (...)".

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a condenação imposta pelo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/03/2022 17:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103788af5
Colegiado Julgador de primeiro grau ao ex-Sd Ex CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, e dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, condenar o ex-Sd Ex
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, bem como no art. 240
do Estatuto Repressivo Castrense, com a detração do tempo de prisão provisória, na forma do art. 67 do
referido Códex Castrense, o regime prisional inicialmente semiaberto, em caso de cumprimento da pena,
conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.